Tribunal: CARF
Processo: 10166.756066/2020-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
LUCRO REAL. OMISSÃO DE RECEITAS. AFERIÇÃO INDIRETA. PROPORCIONALIDADE.
A aferição indireta da receita omitida pelo contribuinte não dá ensejo, necessariamente, à adoção do Lucro Arbitrado como método de apuração do tributo devido, quando os registros contábeis existentes permitem a apuração pelo Lucro Real, sem embargo de o contribuinte revelar o custo associado à omissão, para consideração na apuração do Lucro Real.
LUCRO REAL. LANÇAMENTOS SIMULTÂNEOS. OUTROS TRIBUTOS.
No lançamento tributário de IRPJ e CSLL apurados pelo lucro real, os valores de outros tributos lançados simultaneamente não devem ser considerados como despesas dedutíveis.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. CONFUSÃO PATRIMONIAL. ARTIGO 124, I, DO CTN.
A confusão patrimonial, ainda que parcial, entre o contribuinte e terceiro relacionado à circunstância que constituiu o fato gerador, dá ensejo à responsabilização tributária deste terceiro com fundamento no interesse comum.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. EMPRESA DE FATO. ARTIGO 124, I, DO CTN.
Uma empresa, em sua existência material, é um conjunto de bens segregado para a realização de determinada atividade econômica. O fato de a empresa ter sido fracionada em uma multiplicidade de pessoas jurídicas não afasta a sua realidade material, de forma que todas as pessoas jurídicas coparticipantes da empresa devem compor o polo passivo das relações tributárias da empresa, na qualidade de responsáveis tributários, nos termos do artigo 124, I, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADOR DE FATO, INFRAÇÃO DE LEI. ARTIGO 135, III, DO CTN.
A pessoa natural que administra a empresa, ainda que sem um reconhecimento formal dessa realidade, é responsável solidário e pessoal pelo crédito tributário constituído em razão de ato de infração à lei a ele atribuído, nos termos do artigo 135, III, do CTN.
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. ARTIGO 173, I, DO CTN.
Constatada que a infração tributária foi cometida com dolo, fraude ou simulação do contribuinte, a eventual decadência da correspondente obrigação tributária deve ser contada segundo a regra do artigo 173, I, do CTN.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONFISCO. SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA MAJORADA DE 100%. RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, "c", CTN). APLICAÇÃO.
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art. 106, II, c, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração. Trata-se de retroatividade benigna.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
COMPETÊNCIA. MANIFESTAÇÃO. CARF. MEDIDA CAUTELAR FISCAL
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Medida Cautelar Fiscal.
PROCEDIMENTO FISCAL. DIREITO DE DEFESA. INTIMAÇÃO.
A auditoria fiscal tem a finalidade de colher informações tendentes a apurar o crédito tributário e a realizar eventual exigência tributária cabível, de forma que todas as intimações realizadas nesse procedimento têm a única função de coletar informações, não sendo isso um gravame contra o contribuinte. Assim, nessa fase, não há que se falar em litígio e, consequentemente, em acusação ou defesa. Apenas quando realizada eventual exigência tributária, o sujeito passivo é intimado desse fato e, somente então, é possível se falar em defesa, mormente em relação ao responsável tributário, cuja imputação é procedimento que se torna possível somente no final do procedimento fiscal.

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a serem apreciados, aplica-se a mesma decisão sobre o lançamento de IRPJ para os demais lançamentos decorrentes.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.756066/2020-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.813 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2024
Recorrente
CARLOS ANTONIO LEMOS DA FONSECA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
LUCRO REAL. OMISSÃO DE RECEITAS. AFERIÇÃO INDIRETA.
PROPORCIONALIDADE.
A aferição indireta da receita omitida pelo contribuinte não dá ensejo,
necessariamente, à adoção do Lucro Arbitrado como método de apuração do
tributo devido, quando os registros contábeis existentes permitem a apuração
pelo Lucro Real, sem embargo de o contribuinte revelar o custo associado à
omissão, para consideração na apuração do Lucro Real.
LUCRO REAL. LANÇAMENTOS SIMULTÂNEOS. OUTROS TRIBUTOS.
No lançamento tributário de IRPJ e CSLL apurados pelo lucro real, os valores
de outros tributos lançados simultaneamente não devem ser considerados como
despesas dedutíveis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
CONFUSÃO PATRIMONIAL. ARTIGO 124, I, DO CTN.
A confusão patrimonial, ainda que parcial, entre o contribuinte e terceiro
relacionado à circunstância que constituiu o fato gerador, dá ensejo à
responsabilização tributária deste terceiro com fundamento no interesse
comum.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. EMPRESA
DE FATO. ARTIGO 124, I, DO CTN.
Uma empresa, em sua existência material, é um conjunto de bens segregado
para a realização de determinada atividade econômica. O fato de a empresa ter
sido fracionada em uma multiplicidade de pessoas jurídicas não afasta a sua
realidade material, de forma que todas as pessoas jurídicas coparticipantes da
empresa devem compor o polo passivo das relações tributárias da empresa, na
qualidade de responsáveis tributários, nos termos do artigo 124, I, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADOR DE FATO,
INFRAÇÃO DE LEI. ARTIGO 135, III, DO CTN.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.756066/2020-71
Fl. 8344
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

A pessoa natural que administra a empresa, ainda que sem um reconhecimento
formal dessa realidade, é responsável solidário e pessoal pelo crédito tributário
constituído em razão de ato de infração à lei a ele atribuído, nos termos do
artigo 135, III, do CTN.
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. ARTIGO 173, I, DO
CTN.
Constatada que a infração tributária foi cometida com dolo, fraude ou
simulação do contribuinte, a eventual decadência da correspondente obrigação
tributária deve ser contada segundo a regra do artigo 173, I, do CTN.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONFISCO. SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA MAJORADA DE 100%.
RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, "c", CTN). APLICAÇÃO.
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela
Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do
art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito,
no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade
menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração.
Trata-se de retroatividade benigna.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
COMPETÊNCIA.
MANIFESTAÇÃO.
CARF.
MEDIDA
CAUTELAR
FISCAL
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Medida Cautelar Fiscal.
PROCEDIMENTO FISCAL. DIREITO DE DEFESA. INTIMAÇÃO.
A auditoria fiscal tem a finalidade de colher informações tendentes a apurar o
crédito tributário e a realizar eventual exigência tributária cabível, de forma
que todas as intimações realizadas nesse procedimento têm a única função de
coletar informações, não sendo isso um gravame contra o contribuinte. Assim,
nessa fase, não há que se falar em litígio e, consequentemente, em acusação ou
defesa. Apenas quando realizada eventual exigência tributária, o sujeito
passivo é intimado desse fato e, somente então, é possível se falar em defesa,
mormente em relação ao responsável tributário, cuja imputação é procedimento
que se torna possível somente no final do procedimento fiscal.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Fl. 8345
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a
serem apreciados, aplica-se a mesma decisão sobre o lançamento de IRPJ para
os demais lançamentos decorrentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Decisão: Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade de votos, em
negar provimento aos recursos voluntários apresentados por VERA CRUZ TABACOS LTDA e
por MAURÍCIO PAULETTO BASSAN; (ii) por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento aos recursos voluntários apresentados por ELIELSON FONSECA DA SILVA e
CHRISTIANO FONSECA DA SILVA, para afastar a responsabilidade tributária que lhes foi
imputada e (iii) pelo voto de qualidade, em dar parcial provimento aos recursos voluntários
apresentados por CARLOS ANTONIO LEMOS DA FONSECA em conjunto com
WORK&SHOP ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, IMOBILIÁRIA, COMERCIAL E
EMPRESÁRIA
EIRELI,
CONGO
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
DE
CIGARROS
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e VITORIA IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO,
INDÚSTRIA & COMERCIO DE TABACOS LTDA, apenas para reduzir para 100% o
percentual a ser aplicado para encontrar o valor da exigência da multa de ofício qualificada.
Neste último item, restaram vencidos os conselheiros Lucas Issa Halah e Alexandre Evaristo
Pinto, os quais davam provimento em maior extensão para reduzir a base de cálculo do IRPJ e da
CSLL pelo valor do IPI, PIS e COFINS lançados de ofício em decorrência dos mesmos fatos do
lançamento do IRPJ. Ainda quanto ao último item, os conselheiros Lucas Issa Halah e Alexandre
Evaristo Pinto acompanharam o relator pelas conclusões quando foi mantida apuração pelo lucro
arbitrado.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Gênero Serra,
Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
O presente processo trata de lançamentos tributários para exigir IRPJ e CSLL
relativos aos anos de 2014 a 2018, bem como juros de mora e multa de ofício qualificada
(150%), realizados em desfavor da empresa BRASITA CIGARROS INDÚSTRIA E
COMERCIO LTDA (fls. 2).
Em razão dos fatos constatados na auditoria fiscal, foi imputada responsabilidade
tributária para sete pessoas físicas e para seis pessoas jurídicas. O presente feito trata de julgar os
recursos voluntários dos responsáveis tributários: CARLOS ANTONIO LEMOS DA FONSECA
em conjunto com WORK&SHOP ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, IMOBILIÁRIA,
COMERCIAL E EMPRESÁRIA EIRELI, fls. 7206; CONGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CIGARROS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, fls. 7528; ELIELSON FONSECA DA
SILVA, fls. 7316 e CHRISTIANO FONSECA DA SILVA, fls. 7422; VITORIA
Fl. 8346
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, INDÚSTRIA & COMERCIO DE TABACOS LTDA, fls.
7625; VERA CRUZ TABACOS LTDA, fls. 7022 e MAURÍCIO PAULETTO BASSAN, fls.
7796.
O contribuinte autuado e os demais responsáveis tributários não apresentaram
recurso contra a decisão de primeira instância, apesar de terem sido regularmente cientificados
desta.
A auditoria fiscal foi realizada pela Equipe Especial de Fiscalização no 19/2020 –
EEF TABACOS da Receita Federal do Brasil, a qual corresponde ao braço administrativo
tributário da operação policial denominada GRANDES RIOS, conduzida pela Polícia Federal,
que investiga um grupo de pessoas e empresas suspeitas de abrir e operar fábricas de cigarros em
nome de 'laranjas' e enriquecer com tributos sonegados e dinheiro lavado.
A condução da auditoria fiscal, seus achados, suas conclusões e respectivos
fundamentos estão minunciosamente detalhados nas 570 páginas do Termo de Verificação Fiscal
de fls. 75. Ao final, a fiscalização concluiu que a empresa autuada omitiu receitas de vendas de
cigarros, pela falta da emissão de notas fiscais ou emissão com valor inferior à venda, nos anos
2014, 2015, 2016 e 2017, quando foi feita a apuração de ofício pelo Lucro Real, bem como
omitiu receitas na venda de produtos de fabricação própria e na revenda de mercadorias no ano
2018, quando foi feita a apuração de ofício pelo Lucro Arbitrado. Adicionalmente, constatou que
a empresa fiscalizada era sucessora de fato de outras empresas que perderam os seus Registros
Especiais (RE) para a produção de cigarros em razão de irregularidades e carregando exigências
tributárias acima do bilhão de reais, para o que se utilizou de interpostas pessoas (laranjas) e
contou com o conluio de outras empresas e pessoas físicas.
O referido Termo de Verificação Fiscal possui um capítulo intitulado “Resumo do
caso Concreto”, o qual segue transcrito (fls. 98):
VI. RESUMO DO CASO CONCRETO
44. A proposta do presente capítulo, como seu próprio Título sugere, é exclusivamente
proporcionar uma visão geral do caso concreto, ou seja, uma visão completa do
todo, a fim de que se tenha bem claro de onde se parte, passando pelo relato
conciso das principais situações constatadas, com citação das principais pessoas
(físicas e jurídicas) de interesse e, finalmente, onde se chegará ao final do
presente relatório, sem, portanto, aprofundar-se aos detalhes e respectivos
elementos probantes dos fatos, o que somente será feito nos capítulos
subsequentes, nos quais estarão abordados de forma detalhada todos os
personagens que tenham relevância ao o contexto da Auditoria realizada (pessoas
físicas e jurídicas direta ou diretamente envolvidas), as diversas associações e
relacionamentos identificados entre estes, as situações cujos relatos sejam
imprescindíveis, os efeitos, sobretudo fiscais, decorrentes dos fatos
comprovadamente apurados.
45. Portanto, o objetivo deste Capitulo é mostrar um retrato no tocante à estrutura do
esquema de fraudes e sonegações que se implementou no entorno da empresa
Brasita Cigarros, de modo que antes de mergulhar nas minúcias dos fatos e
provas o usuário deste relatório tenha uma visão completa daquilo que se
pretende demonstrar.
Fl. 8347
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

46. Preliminarmente cabe registrar que o segmento econômico relacionado à produção
e comercialização de tabacos tem se mostrado notoriamente um setor
problemático no tocante à prática de sonegação, contrabando, falsificações,
circunstâncias frequentemente anunciadas nos diversos meios de comunicação do
país e combatidas pela RFB, fiscos estaduais, Polícia Federal e Ministério
Público Federal.
47. Desse modo, o modelo de sonegação/fraudes implementado no âmbito da empresa
BRASITA CIGARROS e de seu entorno, segundo será exaustivamente
demonstrado ao longo deste relatório fiscal, não é de rara ocorrência entre as
empresas que atuam no mencionado segmento econômico, ao contrário.
48. De forma resumida, tal esquema (plenamente verificado no presente caso
concreto) se resume na criação de empresa em nome de interpostas pessoas
("laranjas" ou "testas de ferro"), destinada à produção de cigarros (braço
operacional), que não recolhe os tributos devidos ou o faz em valores
imensamente abaixo do que a Lei estabelece, acumulando dívidas extraordinárias
(bilionárias, como é o caso da ora Autuada).
49. O propósito acima (não pagamento de tributos) é atingido predominantemente
mediante sonegação, quase sempre através da não emissão de notas fiscais de
vendas dos cigarros, inclusive via produção paralela, isto é, à margem dos
contadores automáticos da quantidade produzida de cigarros, denominado
SCORPIOS, equipamento legalmente obrigatório para as empresas fabricantes do
citado produto (Decreto-Lei n° 1.593/77, Decreto n° 7.212/2010 (Regulamento
do IPI - RIPI e Instrução Normativa RFB n° 770/2007), ou, ainda, através da
omissão no tocante às informações relativas aos tributos e contribuições apurados
pela Pessoa Jurídica, relativamente ao faturamento da empresa.
50. De formas variadas, os ganhos obtidos pela atividade de fabricação e
comercialização dos cigarros, inclusive o resultado advindo da sonegação
tributária, são destinados ao verdadeiro (s) proprietário (s) do negócio, cujo nome
é ocultado (s) através da já relatada utilização de interpostas pessoas no quadro
social da empresa operacional. Tal destinação pode se dar através de empresa
formalmente a este pertencente ou não, como inclusive se verificou no presente
caso concreto.
51. Sabedores:
a) De que a legislação tributária (citada acima) estabeleceu como motivos para o
cancelamento do Registro Especial a que estão obrigados os fabricantes de
cigarros o não-cumprimento de obrigação tributária principal ou acessória,
relativa a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, e outras hipóteses invariavelmente verificadas no âmbito desses
esquemas de sonegação;
b) Da extraordinária dívida tributária que será acumulada ao longo do tempo pela
empresa operacional, integrada por interpostas pessoas;
c) De que em algum momento a empresa, inevitavelmente, terá o seu Registro
Especial para a fabricação de cigarros cancelado pela RFB, impedindo-a
inclusive de obter junto a este Órgão os selos de controle de IPI (igualmente
uma exigência da legislação. Sem eles, a comercialização da produção de
cigarros pela empresa acaba sendo bastante dificultada no mercado);
Fl. 8348
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

Enfim, certos dos aspectos sintetizados acima, os controladores da indústria
cigarreira (verdadeiros proprietários) criam novas indústrias em nome de outras
interpostas pessoas, desvinculadas formalmente da anterior e determinadas a
obterem junto à RFB a concessão de Registro Especial para fabricação de
cigarros, de forma a permitir que a produção de cigarros não se interrompa,
apenas migrando de uma empresa para outra, por ocasião do cancelamento da
autorização (Registro Especial) daquela então em atividade.
52. Em suma, a criação das novas empresas com quadros societários compostos por
"laranjas" visa aos seguintes propósitos: a) continuidade da ocultação dos
verdadeiros donos do negócio; b) obtenção de Registro Especial junto à RFB; e c)
substituição da empresa cujo RE é cancelado pela RFB.
53. Como garantia da continuidade do negócio, a criação das empresas substitutas se
dá anos antes do evento de cancelamento do RE da substituída, funcionando
aquelas, pois, como reservas prontas para entrarem em atividade, tão logo esta
seja legalmente impedida de fabricar e comercializar cigarros.
54. Dentro desta estratégia, cria-se um ciclo vicioso no âmbito do esquema de
sonegação implementado, na medida em que tais empresas (as novas) são
também posteriormente substituídas após alguns anos de atividade, igualmente
deixando uma dívida tributária imensa, e assim vão se sucedendo ao longo do
tempo.
55. A empresa que tem seu RE cancelado, com um passivo tributário gigantesco,
derivado da atuação no ramo de cigarros (por vezes, na casa dos bilhões de reais),
e normalmente com problemas, é, assim, deixada de lado. Evidentemente,
estando ela em nome de pessoas sem capacidade financeira e também sem
patrimônio, seus débitos tornam-se incobráveis pela RFB e PGFN.
56. O caso da BRASITA CIGARROS não é diferente do modelo relatado acima. Há
elementos que demonstram fortemente ser ela uma continuação/substituta das
empresas NEW FICET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CIGARROS
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (NEW FICET), CNPJ n°
02.421.127/0001-00, a qual mantém ativa uma dívida tributária bilionária (valor
aproximado de R$ 1,9 bilhão de reais), mas incapaz de ser paga, e INDÚSTRIA
DE CIGARROS AMERICAN BLEND IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO
INDÚSTRIA
&
COMÉRCIO
LTDA.
(AMERICAN
BLEND),
CNPJ
08.751.352/0001-90.
57. A NEW FICET, em função da sua condição irregular no recolhimento de tributos,
teve seu Registro Especial para a produção de cigarros cancelado em agosto de
2011. A empresa recorreu em juízo através de uma medida cautelar, cuja liminar
foi revogada definitivamente em fevereiro de 2012, levando o seu verdadeiro
proprietário/controlador (logo adiante identificado) a operar de forma oculta, no
ano de 2013, a empresa AMERICAN BLEND, até ela também perder seu registro
especial em 02/2014, por decisão judicial.
58. A AMERICAN BLEND, sediada no Estado de Minas Gerais, teve seu registro
especial cancelado administrativamente em 13/11/20132 e, judicialmente, por
decisão proferida pelo TRF 1a Região em 25/02/20143. A perda do registro
especial se deu por falta de recolhimento de tributos, da mesma forma como
ocorreu com a NEW FICET.
Fl. 8349
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

59. Assim, as atividades de produção e comercialização de cigarros antes
desenvolvidas através da NEW FICET e da AMERICAN BLEND (relatos
circunstanciados constam dos Capítulos VIII.a, pág. 322; VIII.d.2, pág. 333; e
VIII.d.3, pág. 337) foram retomadas mediante repasse destas, no ano de 2014,
para a empresa BRASITA CIGARROS, cuja instalação em Macaíba/RN se
iniciou em meados de 2014, diante da impossibilidade da AMERICAN BLEND
em decorrência do cancelamento de seu Registro Especial, fechando, assim, um
ciclo vicioso: NEW FICET -> AMERICAN BLEND -> BRASITA CIGARROS
60. Comprovadamente, a atividade de produção e comercialização de cigarros por
CARLOS LEMOS através das empresas NEW FICET e BRASITA CIGARROS
se deu mediante controle integral/absoluto dessas empresas. Já em relação à
empresa AMERICAN BLEND, não obstante haver provas contundentes de que
CARLOS LEMOS desenvolveu referidas atividades também através dela,
existindo no âmbito destas operações, sem dúvidas, algum grau de comando, os
elementos levantados não são suficientes para se afirmar que tenha havido um
controle absoluto da empresa por sua parte.
61. Destaque-se que a empresa BRASITA CIGARROS foi constituída no ano de 2010
(15/10/2010), composta por sócios "laranjas" em seu quadro societário (de
maneira a manter o seu real dono e beneficiário oculto), com a participação de
diversas pessoas ligadas à NEW FICET enquanto esta ainda operava e já tinha
dívida ativa constituída. Contudo, ela (a Brasita Cigarros) ficou "adormecida",
isto é, não entrou em atividade por longos quatro anos após a sua constituição,
uma característica do "modus operandi'' do ora abordado esquema de sonegação.
Cabe salientar que o seu Registro Especial para fabricação de cigarros foi
concedido na data de 14/06/2013, mas apenas no final do ano de 2014 a empresa
Brasita Cigarros iniciou oficialmente as suas atividades operacionais.
62. Consoante mencionado, os sócios atuais da empresa BRASITA CIGARROS são
(e os já excluídos também eram) todos interpostas pessoas. São eles DÁRIO
BOCCO e JOSÉ AUGUSTO TRAMONTINI (JOSÉ TRAMONTINI), já
excluídos do quadro societário, ROSÁRIO CENICOLA e DOUGLAS
FABIANO DA SILVA (DOUGLAS FABIANO), atuais integrantes do quadro
societário da empresa.
63. A comprovação inequívoca de que as quatro pessoas citadas acima são/foram
utilizadas como "laranjas" na composição societária da empresa BRASITA
rendeu a esta, no ano de 2019, uma Representação por parte da Auditoria da RFB,
que culminou com o cancelamento de seu Registro Especial para Fabricação de
Cigarros, no âmbito do processo n° 10469.723625/2019-18. Referido processo é
parte integrante e indissociável deste processo de lançamento (DOC 10). Todos
os aspectos relacionados ao RE da empresa Brasita Cigarros, tais como datas de
concessão e de cancelamento, números dos atos administrativos, dentre outros,
encontra-se melhor detalhado em Capitulo especificamente destinado a esta
abordagem.
64. Mais adiante há capítulos específicos para a abordagem de cada uma das pessoas
relacionadas no parágrafo 62, acima. Contudo, no intuito de ilustrativo, é
relevante já registrar que JOSÉ TRAMONTINI, além de sócio fundador da
BRASITA CIGARROS, trabalhou anteriormente como empregado na NEW
FICET, onde foi registrado de fevereiro/2001 a fevereiro/2011, tendo ele também
assinado como testemunha no contrato de constituição da WORK&SHOP
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, COMERCIAL E EMPRESARIAL LTDA
Fl. 8350
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

(WORK&SHOP), uma das principais empresas formalmente pertencentes ao
verdadeiro e real dono da empresa BRASITA CIGARROS, identificado logo
abaixo. Um fato interessante, aliás, é que a cidade inicial de domicílio da
WORK&SHOP foi Saquarema/RJ, a mesma da BRASITA CIGARROS
(certamente não se trata de uma grande coincidência).
65. Ponto da máxima importância no contexto da presente autuação corresponde,
então, à revelação do verdadeiro proprietário / controlador da BRASITA
CIGARROS e de outras empresas em breve mencionadas e que também serão
objetos de abordagens especificas. Trata-se, pois, de CARLOS ANTÔNIO
LEMOS DA FONSECA (CARLOS LEMOS), CPF n° 026.122.627-47, cuja
abordagem integral está feita no Capítulo VIII, pág. 322.
66. Portanto, além da empresa BRASITA CIGARROS, que corresponde ao braço
operacional (a empresa que fabrica e comercializa cigarros), CARLOS LEMOS é
proprietário / controlador de outras empresas sediadas no Brasil e até no exterior,
algumas formalmente, outras igualmente de forma oculta.
67.
Uma das principais empresas é a já mencionada WORK&SHOP
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, COMERCIAL E EMPRESARIAL LTDA,
CNPJ n° 08.281.855/0001-40, criada em 06/09/2006, 100% pertencente a
CARLOS LEMOS e que concentra a maior parte de seu patrimônio conhecido
(em nome da WORK&SHOP há diversos imóveis, mais de uma dezena de
veículos, alguns de valor elevado, embarcações de luxo, dentre outros), inclusive
o provindo da grande sonegação tributária perpetuada na atividade cigarreira.
68. A empresa WORK&SHOP está sediada em um condomínio empresarial no bairro
da Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, de onde CARLOS LEMOS,
auxiliado por outras pessoas também com participações importantes no
funcionamento da estrutura montada, a seguir identificadas, comanda todo o seu
conglomerado econômico.
69. Trabalham auxiliando CARLOS LEMOS na WORK&SHOP dois sobrinhos seus,
CHRISTIANO FONSECA DA SILVA e ELIELSON FONSECA DA SILVA,
além de sua irmã, LEONIZA LEMOS DA FONSECA DA SILVA (NILZA
FONSECA), mãe dos dois primeiros citados, todos eles com registro de emprego
formal na referida empresa até a execução da Operação "Grandes Rios".
70. ELIELSON FONSECA DA SILVA teve seu vínculo de emprego formalizado
junto à WORK&SHOP a partir de 02/01/2008. No período de 01/06/2006 a
16/07/2007, estava registrado como empregado na empresa NEW FICET, cujo
quadro social, por mais de uma década, foi composto por ISAC LEMOS DA
FONSECA, irmão de CARLOS LEMOS.
71. NILZA FONSECA, desde 01/03/2011, e CRHISTIANO FONSECA, no período
de 01/04/2011 a 28/08/2019, por suas vezes, estão ligados como funcionários
formais da WORK&SHOP.
72. Importante registrar que CARLOS LEMOS controlava oficialmente a empresa
NEW FICET por intermédio da empresa WORK&SHOP. Para tal, em
28/10/2006 foi celebrado um contrato (DOC 11) no qual a NEW FICET
transferiu para a WORK&SHOP a administração e o controle absoluto desta
indústria. Este contrato foi assinado pelos irmãos ISAC LEMOS, representando a
NEW
FICET
(contratante),
e
CARLOS
LEMOS,
representando
a
Fl. 8351
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

WORK&SHOP (contratada). Foram testemunhas deste contrato JOSÉ
TRAMONTINI (conforme já registrado, um dos sócios fundadores da BRASITA
CIGARROS) e Mara Regina de Araújo (CPF: 773.391.697-68), ambos
funcionários da NEW FICET naquela data. Maiores detalhes sobre esse contrato
serão apontados quando da abordagem específica das empresas NEW FICET e
WORK&SHOP.
73. Por enquanto, suficiente apenas consignar que a WORK&SHOP foi criada em
06/09/2006, ou seja, menos de dois meses antes da celebração do citado contrato,
o que demonstra claramente que a sua criação teve por objetivo assumir
formalmente o controle da NEW FICET (controle, portanto, de CARLOS
LEMOS).
74. Constata-se, pois, que, no mínimo desde 09/2006, a NEW FICET já era
comandada, de fato, por CARLOS LEMOS e não por seu irmão, ISAC LEMOS,
o que resta absolutamente irrefutável pelo teor das cláusulas contratuais do citado
contrato, abordadas oportunamente no presente relatório.
75. No tocante à empresa BRASITA é importante já antecipar que um de seus
principais
colaboradores,
MARCELO
SOUZA
PEREIRA
(MARCELO
PEREIRA), gerente da fábrica em Macaíba/RN (empregado informal da Brasita,
conforme restará demonstrado ao longo deste relatório, em especial no capítulo
destinado especificamente à sua abordagem), também era funcionário da NEW
FICET, nela registrado como empregado no período de abril/2007 a julho/2012
(DOC 12).
76. A despeito da abordagem integral da empresa BRASITA CIGARROS constar de
capítulo específico (Capítulo VII, pág. 33), cabe previamente relacionar três
práticas comprovadamente verificadas no caso da referida empresa, no tocante á
sua produção e comercialização de cigarros:
76.1. Produção à margem dos contadores automáticos da quantidade produzida de
cigarros - SCORPIOS, identificada pela enorme distorção entre as compras
dos principais insumos necessários à produção, as quantidades de cigarros
registrados no citado equipamento e os níveis de estoques existentes destas
matérias primas;
76.2. Não emissão de notas fiscais em relação à parcela considerável da produção
registrada no sistema SCORPIOS, identificada pela enorme diferença
constatada entre a quantidade de cigarros registrada no referido sistema e
os níveis de estoques de produtos acabados efetivamente existentes nos
estabelecimentos da empresa;
76.3. Não declaração em suas DCTF (Declaração de Débitos e Créditos de
Tributos Federais) de parte considerável do faturamento oficialmente
auferido, identificado pela divergência existente entre os valores totais
declarados nas referidas declarações e os valores totais das notas fiscais de
vendas registradas no módulo ECF (Escrituração Contábil Fiscal) do SPED
(Sistema Público de Escrituração Digital).
77. A propósito da produção clandestina de cigarros, é interessante relembrar o fato de
a presente auditoria fiscal ter sido incialmente motivada exatamente por denúncia
de produção paralela de cigarros.
Fl. 8352
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

78. A prática reiterada da empresa BRASITA CIGARROS quanto à venda de cigarros
sem emissão de notas fiscais está bem demonstrada no âmbito de uma segunda
Representação Fiscal para cancelamento de seu RE, processo n°
10469.726634/2019-61, que também se constitui em documento anexo e
indissociável do presente processo de lançamento (DOC 13).
79. Portanto, o cancelamento do Registro Especial para fabricação de cigarros da
empresa BRASITA CIGARROS encontra-se cancelado em decorrência dos fatos
e fundamentos legais constantes de duas Representações elaboradas pela RFB.
80. Dado o relato sobre o cancelamento do RE da BRASITA CIGARROS, torna-se
essencial neste ponto a abordagem de outras duas empresas, na medida em que
vai demostrar bem a questão da continuidade do ciclo vicioso idealizado no
âmbito do esquema de sonegação tributária implementado, em que uma empresa
endividada e com outros problemas, sobretudo cancelamento de RE, vai sendo
substituída sucessivamente por outra, seguindo a dinâmica narrada no início do
presente capítulo.
81. Trata-se das empresas VITÓRIA IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, INDÚSTRIA
& COMÉRCIO DE TABACOS LTDA., CNPJ: 18.559.637/0001-88, e VERA
CRUZ
TABACOS
LTDA.,
CNPJ:
17.121.416/0001-60,
ambas
comprovadamente de propriedade / controladas de forma oculta por CARLOS
LEMOS e integradas por pessoas interpostas em seus respectivos quadros
societários.
82. Estas empresas foram criadas em 26/07/2013 e 01/10/2012, respectivamente,
portanto há mais de 7 anos; tiveram seus Registros Especiais para fabricação de
cigarros concedidos pela RFB em 12/08/2014 e 12/05/2014, respectivamente, ou
seja, há 6 anos aproximadamente; incorrem mensalmente em determinadas
despesas como, por exemplo, pagamentos de aluguel dos imóveis onde seus
estabelecimentos estão sediados, remuneração de escritório contábil, tarifas de
água, luz, telefone, dentre outras; Contudo isso, jamais entraram em operação,
isto é, nunca faturaram um único centavo que fosse decorrente da produção de
cigarros
83. Desse modo, estão elas em "standby" há anos, ao menos oficialmente (pois nunca
emitiram nota fiscal, nem pleitearam selos de controle de IPI junta à RFB, etc),
certamente à espera do momento em que seriam chamadas a entrarem em
operação, na hipótese de um eventual cancelamento do RE da empresa BRASITA
CIGARROS, o que acabou mesmo ocorrendo em 06/2019.
84. Não obstante, a despeito do citado cancelamento de RE da empresa BRASITA
CIGARROS, a empresa VITÓRIA TABACOS igualmente teve o seu RE
devidamente cancelado pela RFB em 09/2019 (processo n° 13407.720289/2013-
89- DOC 14), ao passo que o RE da empresa VERA CRUZ TABACOS
possivelmente seguirá pelo mesmo caminho, por decorrência das provas
mencionadas mais adiante neste relatório quanto à falsidade de seu quadro
societário (integrado desde a constituição da empresa por "laranjas"),
circunstancias que, por certo, as inviabilizará quanto à intenção de virem a
substituir a empresa BRASITA CIGARROS como braço fabril na produção de
cigarros.
85. A empresa VITÓRIA TABACOS foi constituída com sede no estado de
Pernambuco e nele se encontra atualmente sediada, tendo mudado apenas do
Fl. 8353
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

município de Vitória de Santo Antáo/PE para São Lourenço da Mata/PE. Seu
quadro societário, quando de sua criação, foi composto pelas seguintes pessoas:
MARIA APARECIDA VITOI ROSA (MARIA VITOI) e OSCAR KULMANN
NETO (OSCAR KULMANN), cada um deles abordados em capítulos específicos
deste relatório, haja vista a importância contextual de inúmeros relatos que os
envolvem, os quais não deixam nenhuma dúvida da condição de "laranjas" deles,
além de os associar e a empresa VITÓRIA TABACOS às empresas BRASITA
CIGARROS, WORK&SHOP, bem como a diversas pessoas físicas no entorno
destas empresas, sobretudo ao real dono de todo o conglomerado, CARLOS
LEMOS DA FONSECA.
86. No tocante à composição do quadro societário da empresa VITÓRIA TABACOS,
a única alteração ocorrida foi a troca de OSCAR KULMANN NETO por
AMANDA DA CUNHA NUNES, em 06/2019, ou seja, logo após a realização do
cumprimento de uma série de Mandados de Busca e Apreensão - MBA ocorrido
em 04/2019 no âmbito da operação "Grandes Rios", abordada no Capitulo V, pág.
22, ocasião em que o telefone celular em poder de OSCAR foi apreendido pela
Polícia Federal. Do aludido aparelho foram extraídas provas definitivas de sua
condição de "laranja" e de outras importantes questões narradas de forma
resumida neste relatório e detalhadamente na Representação de Cancelamento do
RE da empresa VITORIA TABACOS (processo administrativo n°
10480.731618/2020-75DOC 15).
87. Para se ter uma ideia, OSCAR KULMANN, desde a fundação da empresa
VITÓRIA TABACOS, recebeu salário mensal fixo provenientes de sua atuação
nesta empresa, destaque-se: pagos com recursos repassados através de
MAURÍCIO
PAULETO
BASSAN
(MAURÍCIO
BASSAN),
inclusive
provenientes da empresa BRASITA CIGARROS, pessoa de grande importância
no funcionamento do esquema de sonegação implementado, do qual se falará
bastante ao longo do presente relatório e a quem é também reservado um capítulo
específico para abordá-lo.
88. Quanto ao aspecto narrado acima, o "modus operandi" pode ser resumido da
seguinte forma: MAURÍCIO BASSAN, um dos principais distribuidores da
produção de cigarros da empresa BRASITA CIGARROS e também seu
administrador, repassava a OSCAR KULMANN a integralidade dos valores
posteriormente utilizados nos desembolsos da empresa VITÓRIA TABACOS e
descontava tal importância do montante da dívida que tinha com o dono de fato
da BRASITA, decorrentes das cargas de cigarros que lhe eram fornecidas por esta
empresa. Portanto, a empresa VITORIA TABACOS, mesmo inativa, foi mantida
com recursos originados das atividades desenvolvidas no âmbito da BRASITA.
89. Conveniente já antecipar que MAURÍCIO BASSAN, além de desenvolver com
certa autonomia a atividade de distribuição dos cigarros da BRASITA, também
atuava/atua de maneira relevante nos negócios desta empresa, de quem inclusive
recebia salário mensal fixo, que lhes eram pagos da mesma forma como se dava
com OSCAR KULMANN (BASSAN descontava os referidos valores de sua
dívida proveniente das cargas de cigarros que a empresa BRASITA lhe passava
para comercializá-las).
90. Quanto à VERA CRUZ TABACOS, esta empresa foi criada em 01/10/2012, se
localiza na cidade de Vera Cruz/RS e possui como sócio, com 99% da
participação societária, Mauro Valentim Machado Bassan (MAURO BASSAN),
CPF 280.853.610-00, o qual, não por coincidência, é pai de MAURÍCIO
Fl. 8354
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

PAULLETO BASSAN, correspondendo aquele (Mauro Bassan) e todo o quadro
de sócios e ex-sócios da citada empresa a interpostas pessoas ("laranjas"),
utilizadas com o propósito de manter oculto o nome de CARLOS LEMOS, com a
finalidade última de proteger o vasto patrimônio deste.
91. Das empresas VITORIA TABACOS e VERA CRUZ TABACOS se falará de
forma mais específica nos Capítulos Vlll.d.8, pág. 353 e Vlll.d.9, pág. 379,
respectivamente.
92. Conforme poderá ser confirmado ao longo deste relatório, são fartas e
incontestáveis as provas de que as empresas BRASITA CIGARROS, VITÓRIA
TABACOS e VERA CRUZ TABACOS são controladas, de fato e em última
instância, por CARLOS LEMOS a partir do escritório da empresa
WORK&SHOP, localizado na cidade do Rio de janeiro. Da mesma forma que
ocorria quando ele comandava a NEW FICET.
93. Dos relatos anteriores pode ser destacada inclusive a semelhança verificada em
relação às 03 primeiras citadas no parágrafo anterior (Brasita Cigarros, Vitória
Tabacos e Vera Cruz Tabacos): todas elas sempre tiveram seus quadros
societários integrados por pessoas interpostas e vários anos após as respectivas
criações ainda não tinham oficialmente entrado em operação, características
marcantes do esquema relatado.
94. Enquanto o comando pleno de CARLOS LEMOS sobre as empresas BRASITA
CIGARROS, VITORIA TABACOS e VERA CRUZ TABACOS se dá de forma
oculta, verifica-se que em caráter formal, além da empresa WORK&SHOP, ele
(Carlos Lemos) é atualmente proprietário / controlador de outras três empresas no
Brasil: Congo Indústria e Comércio de Cigarros, Importação e Exportação LTDA
(CONGO CIGARROS), única do ramo cigarreiro; Fazenda CALF LTDA;
Sociedade Internacional de Consultoria e Assessoria de Intercâmbio Econômico
Brasil e República Democrática do Congo Ltda.
95. Registre, ainda, que CARLOS LEMOS já foi sócio/proprietário formal de outras
empresas, inclusive ligadas ao ramo de cigarros, estando também vinculado
(como sócio / controlador) a algumas empresas sediadas no exterior. Sobre todas
as empresas integrantes ou que já integraram o conglomerado econômico de
CARLOS LEMOS (controle oficial ou oculto) se falará em capítulos específicos
deste relatório.
96. Outra pessoa bastante atuante nos negócios relacionados ao conglomerado das
empresas pertencentes (oficialmente ou de forma oculta) a CARLOS LEMOS é
ANTÔNIO PAULO VIRZI (ANTÔNIO VIRZI), cuja citação antecipada
igualmente se justifica.
97. VIRZI já foi procurador da NEW FICET, quando esta ainda se chamava FENTON
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
DE
CIGARROS
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO LTDA, no período em que ela já se encontrava sob o controle de
CARLOS LEMOS através da WORK&SHOP (contrato firmado entre as duas
empresas, outrora mencionado - DOC 11).
98. ANTONIO VIRZI também atuou em algumas oportunidades como procurador da
WORK&SHOP e da CONGO CIGARROS, ambas oficialmente pertencentes a
CARLOS LEMOS, segundo já narrado, dentre outras a este (CARLOS LEMOS)
controladas, ainda que de forma oculta (DOC 16), como no caso de uma
Fl. 8355
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

procuração pública da VITÓRIA TABACOS, tendo VIRZI como outorgado,
datada de 10/03/2020.
99. A propósito, no capítulo destinado à abordagem de ANTONIO VIRZI será narrado
sobre a identificação de muitos elementos e situações que demonstram que ele
atua rotineiramente na solução de questões atinentes à empresa BRASITA
CIGARROS.
100. No entorno dos negócios de CARLOS LEMOS e também com importantes
atuações nas atividades da BRASITA CIGARROS deve ser mencionado o
cidadão italiano FABIO BOCCO, irmão de DÁRIO BOCCO (integrante do
quadro societário da referida empresa por ocasião de sua fundação).
101. FABIO BOCCO possivelmente se juntou a CARLOS LEMOS em 2010, ano de
criação da BRASITA CIGARROS. O próprio nome da empresa é sugestivo desta
conclusão, pois é formado pela conjunção dos nomes Brasil (BRAS) e Itália
(ITA).
102. Como se verá mais adiante, FABIO BOCCO atuou como recrutador de
interpostas pessoas de origem italiana para a composição do quadro societário da
BRASITA CIGARROS, além de se envolver comprovadamente na administração
desta empresa, o que é demonstrado, dentre outros fatos, inclusive por procuração
a ele destinada por esta empresa, em 14/04/2014, através de seu sócio "laranja"
DOUGLAS FABIANO (DOC. 17), logo após este ter ingressado em seu quadro
societário.
103. Através da citada procuração foi outorgado a FABIO BOCCO poderes para
movimentar contas bancárias da BRASITA CIGARROS, representá-la em
diversos órgãos públicos e realizar outros atos em nome da citada empresa.
Ademais, várias alterações do contrato social desta empresa foram assinadas por
FABIO BOCCO, autorizadas mediante procuração outorgada pelo irmão DÁRIO
BOCCO, então sócio da empresa.
104. FABIO BOCCO também tem importante participação nos negócios de CARLOS
LEMOS no exterior. Como exemplo pode ser citado inicialmente o fato de ter
sido formalmente GERENTE e PRESIDENTE da empresa CONGO IMPORT
AND EXPORT LLC, associada ao ramo de cigarros, (DOC 18), localizada em
Orlando/FL, EUA, onde CARLOS LEMOS está formalmente colocado como
"MANAGER", mas que de fato é controlada por este, conforme será visto no
capítulo que trata das offshore de CARLOS LEMOS.
105. No contexto das operações de CARLOS LEMOS no exterior há de ser destacado
também a participação de DAVID BALTAZAR RANGEL, principal operador de
seus negócios fora do Brasil, particularmente os referentes à CONGO IMPORT e
à EXCLUSIVE SERVICES, o que também será visto no capítulo citado acima.
106. Como se viu, o presente caso envolve não apenas a empresa BRASITA
CIGARROS, mas de alguma maneira, em maior ou menor intensidade, uma série
de empresas e pessoas físicas previamente comentadas e cujas abordagens
circunstanciada, com as peculiaridades de cada uma delas, serão feitas em
capítulos específicos deste relatório fiscal.
107. Desse modo, conclui-se o presente capítulo enfatizando que nele foram retratados
de forma resumida os mais importantes aspectos estruturais do "modus operandi"
do conglomerado de empresas no qual está inserida a empresa BRASITA
Fl. 8356
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

CIGARROS e outras aqui citadas, cuja propriedade e comando pertencem a
CARLOS ANTÔNIO LEMOS DA FONSECA, concretizado este mediante
auxílio direto das diversas pessoas físicas mencionadas.
A figura abaixo ilustra, de forma simplificada, a relação entre as pessoas, físicas e
jurídicas, apontadas no referidos relatório.

A exigência de CSLL é decorrente dos mesmos fatos que fundamentam o
lançamento de IRPJ.
A mesma auditoria fiscal deu ensejo a mais lançamentos tributários: para exigir
PIS e COFINS, os quais estão formalizados no processo no 10166.756040/2020-22, e para exigir
IPI, o qual está formalizado no processo no 10166.756064/2020-81. Ambos os processos também
estão com recurso voluntário pendente de julgamento, na 3o Seção deste CARF.
O contencioso administrativo foi iniciado por meio da impugnação de sete
responsáveis tributários (fls. 2311, fls. 3039, fls. 3213, fls. 3393, fls. 3566, fls. 5188 e fls. 5982).
Saliente-se que o contribuinte autuado não apresentou impugnação.
Fl. 8357
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

Antes de realizar o julgamento das impugnações, a autoridade julgadora a quo
resolveu determinar a realização de diligência fiscal para que fosse esclarecido se o responsável
tributário ANTÔNIO PAULO VIRZI havia tomado ciência dos lançamentos tributários, nos
termos da Resolução no 108-001.360 (fls. 6782), a qual foi realizada e respondida positivamente
por meio da Informação Fiscal de fls. 6788.
A decisão de primeira instância que se sucedeu foi no sentido de considerar
improcedentes todas as impugnações apresentadas, nos termos do Acórdão de fls. 6813, ora
recorrido.
Os recursos voluntários apresentados estão a seguir relacionados:

RECURSOS
APRESENTAÇÃO
CIÊNCIA
Carlos Antonio Lemos da Fonseca (fls. 7206)
em conjunto com
Work
&
Shop
Administração
Financeira,
Imobiliária, Comercial e Empresária EIRELI
28/04/2023
(fls. 7204)
29/03/2023
(fls. 7019)
30/03/2023
(fls. 7015)
Congo
Indústria
e
Comércio
de
Cigarros
Importação e Exportação Ltda (fls. 7528)
28/04/2023
(fls. 7526)
30/03/2023
(fls. 7017)
Elielson Fonseca da Silva (fls. 7316)
28/04/2023
(fls. 7314)
07/06/2023
(fls. 7856)
Christiano Fonseca da Silva (fls. 7422)
28/04/2023
(fls. 7420)
30/03/2023
(fls. 7016)
Vitoria
Importação,
Exportação,
Indústria
&
Comercio de Tabacos Ltda (fls. 7625)
31/05/2023
(fls. 7622)
09/05/2023
(fls. 7620)
Vera Cruz Tabacos Ltda (fls. 7022)
10/04/2023
(fls. 7020)
29/03/2023
(fls. 7018)
Maurício Pauletto Bassan (fls. 7796)
09/06/2023
(fls. 7794)
11/05/2023
(fls. 7621)

Os recorrentes Carlos Antonio Lemos da Fonseca (CARLOS LEMOS) e Work &
Shop Administração Financeira, Imobiliária, Comercial e Empresária EIRELI (WORK&SHOP)
combatem os lançamentos tributários inquinando-os de nulidade, pelos motivos que serão
detalhados no voto; afirmando que parte da exigência tributária foi alcançada pela decadência;
afirmando que a fiscalização não poderia ter adotado o Lucro Real para apurar os tributos
devidos pela receitas encontradas em aferição indireta; afirmando que a fiscalização deveria ter
reduzido a base de cálculo do IRPJ e da CSLL pelo valor dos demais tributos lançados (IPI, PIS
Fl. 8358
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

e COFINS); afirmando que a multa de ofício exigida é confiscatória e afirmando que a
fiscalização não trouxe elementos probatórios suficientes para atrair a sua responsabilidade
tributária, o que também será detalhado e apreciado no voto. Por fim, combatem a decisão
recorrida afirmando que esta foi omissa, conforme os detalhes que serão expostos no voto.
Os recorrentes Congo Indústria e Comércio de Cigarros Importação e Exportação
Ltda (CONGO); Elielson Fonseca da Silva (ELIELSON); Christiano Fonseca da Silva
(CRHISTIANO) e Vitoria Importação, Exportação, Indústria & Comercio de Tabacos Ltda
(VITÓRIA) combatem os lançamentos tributários com os mesmos argumentos apresentados nos
recursos de CARLOS LEMOS e WORK&SHOP, acrescentados de argumentos que tratam das
suas respectivas situações fáticas, conforme os detalhes que serão expostos no voto.
Os recorrentes Vera Cruz Tabacos Ltda (VERA CRUZ) e Maurício Pauletto
Bassan (MAURÍCIO BASSAN) combatem a decisão recorrida com argumentos que tratam das
suas respectivas situações fáticas acrescentado de pedido de diligência e pedido de trancamento
da Ação Cautelar Fiscal e da Representação Fiscal para Fins Penais, conforme os detalhes que
serão expostos no voto.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões aos referidos recursos voluntários
(fls. 7859), em que reforça os entendimentos que fundamentam a acusação fiscal e a decisão
recorrida, juntando aos autos cópia das peças do processo de Mandado de Segurança citado pelos
recorrentes, conforme será especificado no voto que se segue.
É o relatório
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
Devido à pluralidade de recursos, o voto será seccionado de acordo com as peças
recursais.
1
Carlos Antonio Lemos da Fonseca em conjunto com Work & Shop Administração
Financeira, Imobiliária, Comercial e Empresária EIRELI (fls. 7206)
O responsável tributário WORK&SHOP Administração Financeira, Imobiliária,
Comercial e Empresária EIRELI (WORK&SHOP) foi cientificado da decisão de primeira
instância em 29/03/2023 (fls. 7019) e o responsável tributário Carlos Antonio Lemos da Fonseca
foi cientificado da decisão de primeira instância em 30/03/2023 (fls. 7015). Ambos
apresentaram, em conjunto, o recurso voluntário de fls. 7206 em 28/04/2023 (fls. 7204). Assim,
o recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a
conhecê-lo.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados, na ordem em que foram oferecidos na petição do recurso.
Fl. 8359
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

1.1
INQUÉRITO POLICIAL – ACESSO À TOTALIDADE DOS DOCUMENTOS – CERCEAMENTO DE
DEFESA - NULIDADE
O recorrente afirma que a Receita Federal do Brasil utilizou os documentos
colhidos nas diligências do inquérito policial da Operação Grandes Mares. Também afirma que
solicitou o seu acesso a esses documentos, mas o seu pedido não foi atendido. Com isso, defende
que não pode conhecer da totalidade dos documentos que fundamentaram os lançamentos
tributários, o que configuraria cerceamento da sua defesa, propugnando pela anulação dos
lançamentos tributários, nos seguintes termos (fls. 7207):
Referidos documentos foram analisados por meses pela RFB, a qual "pinçou"
informações desconexas e fora de contexto para criar uma narrativa construída de que
o solidário Carlos seria o "dono de fato" da autuada BRASITA, a qual seria também
relacionada como suas empresas CONGO E WORK, na qual trabalhavam ELIELSON
e CHRISTIANO.
Tal narrativa, composta de elementos desconexos e recortados, é a base da
acusação de solidariedade de CARLOS, WORK, CONGO, ELIELSON E
CHRISTIANO.
Entretanto, os documentos e arquivos completos da referida operação,
compostos de arquivos apreendidos de celulares e computadores,
interceptações, quebras de sigilos bancários, etc. não constam em sua integralidade
nos autos, nem sequer foram franqueados o acesso na sua integralidade aos solidários
por ocasião da lavratura do presente auto de infração.
[...]
Portanto, a RFB nunca apresentou na íntegra os referidos documentos/arquivos
utilizados para a montagem da acusação, preferindo juntar apenas os "recortes"
pinçados estrategicamente destes nos presentes autos.
O acesso à íntegra é fundamental, pois nele será possível identificar o real
controlador de fato da autuada BRASITA (FABIO BOCCO), o que derrubaria por
terra a acusação contra os solidários nos presentes autos.
[...]
É estreme de dúvidas, portanto, que a autuação em referência de pleno direito.
Entendo que é possível presumir que nem todos os documentos colhidos nas
diligências policiais foram acostados aos autos dos presentes lançamentos tributários, mas o
recorrente se excede quando estende essa presunção para afirmar que nem todos os documentos
que fundamentam os presentes lançamentos tributários foram juntados aos autos. Trata-se de
uma falácia, com apelo psicológico, mas sem validade lógica.
Os documentos que devem ser necessariamente juntados aos autos são somente
aqueles que fundamentam a acusação fiscal, de omissão de receitas tributáveis, qualificada pelo
dolo e pelo conluio de pessoas físicas e jurídicas. O contribuinte não pode usar o processo
administrativo tributário como meio transviado de obter informações protegidas por segredo de
justiça e que não possuem qualquer relação com o processo tributário.
Fl. 8360
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

O cerceamento de defesa que dá ensejo à anulação do ato administrativo é aquele
realizado com efetivo prejuízo para a defesa do interessado, não sendo suficiente para tanto a
alegação genérica e possível prejuízo.
No caso de a acusação fiscal estar desamparada de comprovação em documentos
constantes dos autos, esta deve ser afastada por falta de fundamento fático, mas não cabe falar
em nulidade em razão de aventada possibilidade de existirem documentos no inquérito policial
que poderiam afastar a acusação fiscal.
No caso de a acusação fiscal estar devidamente amparada em comprovação
constante dos autos, esta deve ser mantida, cabendo ao defendente, de moto próprio, produzir as
provas da sua defesa, tendentes a modificar o ato administrativo devidamente constituído.
Dessa forma, entendo que a aventada possibilidade de existirem documentos no
inquérito policial que não foram juntados ao presente processo tributário não implica a imediata
nulidade do procedimento fiscal.
Ademais, a PGFN afirma em suas contrarrazões (fls. 7868), com fundamento nas
peças de Mandado de Segurança impetrado pelo recorrente, que este teve acesso a todos os
documentos do inquérito policial e dos documentos compartilhados com a Receita Federal do
Brasil, espancando a alegação de cerceamento de defesa.
Em outra quadra, o recorrente volta a afirmar que a fiscalização não juntou aos
autos todos os documentos que utilizou em sua acusação fiscal, acrescentando que o recorrente
não participou dos procedimentos fiscais que levaram a sua responsabilização, o que também
teria prejudicado a sua defesa, conforme o seguinte excerto (fls. 7251):
Verifica-se que fiscalização teve acesso a documentos diversos que, segundo
seu entendimento, evidenciariam as razões para responsabilização dos Recorrentes
pelo crédito tributário, mas observa-se que nem esses documentos todos foram
juntados aos autos.
Realmente, a autoridade autuante menciona mais de uma vez a existência de
inquéritos e operações policiais que teriam gerado diversa documentação, entretanto,
somente parte de tais documentos foi anexada aos autos, prejudicando seriamente a
defesa não somente dos Recorrentes, mas de todos aqueles a que se atribuiu
responsabilidade pelas infrações tributárias identificadas no procedimento de
fiscalização.
E nem se diga que foram juntados aos autos somente a documentação relevante
para a autuação, pois os documentos foram descartados pela autoridade autuante pode
conter elementos que, na visão do Recorrente, desconstituiria a acusação contra os
recorrentes.
Além disso, o auditor também se reporta a pretéritos procedimentos
administrativos instaurados em face do sujeito passivo principal em que teria ficado
comprovada a ocorrência de infrações tributárias pelas quais a empresa e os apontados
responsáveis solidários agora são penalizados.
Entretanto, como não houve a participação dos Recorrentes nos referidos
procedimentos fiscais e já que o nobre auditor considerou como previamente
Fl. 8361
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

comprovados em tais autos diversos fatos que foram arguidos como fundamentos da
autuação, evidenciada assim mais uma causa de cerceamento do direito de defesa.
Contudo, conforme visto acima, os autos contêm todos os documentos que
fundamentam o lançamento tributário e a responsabilização do recorrente. Saliente-se que o
recorrente teve acesso, inclusive, aos documentos juntados no inquérito policial supracitado, não
devendo prosperar essa reclamação adicional.
Quanto ao fato de o recorrente não ter participado do procedimento fiscal, saliento
que esse procedimento, previsto no artigo 7o do Decreto no 70.235/1972 tem a finalidade de
colher informações tendentes a apurar o crédito tributário e a realizar eventual exigência
tributária cabível, nos termos do artigo 142 do CTN, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Todas as intimações realizadas nesse procedimento têm a única função de coletar
informações, não sendo isso um gravame contra o contribuinte. Assim, nessa fase, não há que se
falar em litígio e, consequentemente, em acusação ou defesa. Apenas quando realizada eventual
exigência tributária, o sujeito passivo é intimado desse fato e, somente então, é possível se falar
em defesa, nos termos do artigo 14 do mesmo Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Ademais, a imputação de responsabilidade tributária sofrida pelo recorrente é
procedimento que se torna necessário apenas diante dos fatos levantados durante a auditoria
fiscal, ou seja, somente no final desse procedimento fiscal é possível avaliar a necessidade, ou
não, de realizar alguma imputação de responsabilidade.
Portanto, tanto no aspecto legal quanto no aspecto material, a intimação reclamada
pelo recorrente não pode ser exigida e a sua ausência não causa a nulidade do procedimento.
Com isso, afasto o presente pedido do recorrente.
1.2
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXPLÍCITA, CLARA E CONGRUENTE
O recorrente reclama de que o Termo de Verificação Fiscal, documento que
conduz a acusação fiscal, é muito extenso e prolixo de forma a dificultar a compreensão dos seus
fundamentos, o que prejudica a possibilidade de o recorrente se defender, pelo que o
procedimento deveria ser considerado nulo, nos seguintes termos (fls. 7246):
Para que o contribuinte possa ser garantido tal direito fundamental, é
imprescindível que o auto de infração contenha de forma clara e objetiva a narração
dos fatos e a indicação dos fundamentos jurídicos para a caracterização destes fatos
como uma infração tributária (subsunção).
No caso dos autos, observa-se que acompanha o auto de infração um relatório
fiscal de mais de 600 páginas, sendo difícil identificar na extensa narrativa qual seria
realmente o nexo causal porventura existente entre os diversos fatos narrados e os
Fl. 8362
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

dispositivos legais utilizados pelo nobre auditor fiscal como fundamentos da
responsabilização dos Recorrentes.
Na verdade, foram citados tantos fatos, contudo, não foram adequadamente
associados a qualquer infração legal. Aliás, a grande maioria das circunstâncias
associadas aos Recorrentes não ter qualquer relevância para o caso em exame.
[...]
Destaque-se ainda que nos capítulos em que a autoridade fiscal tenta motivar a
responsabilidade solidária, não é possível identificar com a necessária clareza porque
foram utilizados três fundamentos legais para a responsabilização (art. 124, inciso I,
art. 135, inciso II e art. 135, inciso III do CTN) e quais condutas deste se amoldariam
às hipóteses descritas pelos dispositivos legais citados.
[...]
Ante o exposto, é inconteste que falta ao lançamento, portanto, motivação clara,
congruente e objetiva, que dificulta o exercício da ampla defesa e do contraditório.
É certo que o Termo de Verificação Fiscal é extenso, com suas 570 páginas, mas
não seria essa extensão que causaria a nulidade do procedimento fiscal. Entendo que essa
extensão é proporcional à quantidade de fatos trazidos aos autos, ou seja, o relatório fiscal não é
prolixo, apenas aborda muitos fatos e de uma forma analítica.
O recorrente reclama do excesso de fatos narrados, olvidando o fato de o
lançamento tributário abranger quatro anos de apuração tributária, caracterizar condutas dolosas,
perpetradas com a participação de muitas outras pessoas, físicas e jurídicas. Talvez o relatório
seja extenso em relação ao que interessa ao presente recorrente, contudo, entendo que o relatório
não se excedeu diante da necessidade de caracterizar a responsabilidade das treze pessoas ora
imputadas.
Diante desse complexo quadro fático, fica evidente a necessidade de o recorrente
buscar, selecionar e abordar os fatos que lhe dizem respeito, mas a necessidade do esforço para
se defender não significa, como pretende o recorrente, que o seu direito de defesa foi
prejudicado.
Com isso, afasto a presente alegação de nulidade.
1.3
ILEGALIDADE DA FISCALIZAÇÃO – PROVAS ILÍCITAS - NULIDADE
O recorrente destaca o fato de a auditoria fiscal ter origem em uma denúncia
anônima. Afirma que a denúncia anônima não poderia fundamentar o procedimento fiscal, sendo
uma ilegalidade a sua utilização. Afirma que essa ilegalidade inicial contaminou todo o
procedimento fiscal, pelo que requer a declaração de nulidade deste, nos seguintes termos (fls.
7250):
Conforme se constata do relatório fiscal, a presente fiscalização foi iniciada -
com base em mera denúncia anônima - desconhecida e clandestina - perante a 10a
Região Fiscal da Receita Federal do Rio Grande do Sul e, depois, encaminhado o IPEI
de n.° RS 20160006 para a Superintendência da Polícia Federal no Rio Grande do
Norte.
Fl. 8363
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

Tem-se, portanto, fato atípico, lastreado em denúncia anônima apócrifa e
inexistente nos autos, que, inicialmente foi investigada criminalmente por órgão de
arrecadação, diga-se: incompetente, para depois, sendo incomprovada pelas
diligências realizadas, inaugurar o IPL n.° 0413/2016, onde se obteve decisões de
quebra de sigilo bancário, telefônico, busca e apreensão, dentre outros elementos.
[...]
Em decorrência, iniciou-se o que o E. STF chama de "físhing expedition”, uma
perseguição com devassa probatória inconstitucional e ilegal na vida dos
contribuintes, deferida com base em mera denúncia anônima, incrementada por órgão
de fiscalização incompetente, o que ensejou o deferimento de ordens ilegais que
acabaram por macular todo o conjunto-fático-probatório.
Trata-se, em evidência, da aplicação da teoria "The fruit of the poisonous tree”
que nos leciona que a agressão indevida aos postulados constitucionais de privacidade
e de sigilo causa a nulidade capaz de contaminar todas as provas e, inclusive, as
provas derivadas, por vício de ilicitude na conduta, que, por esta razão, devem ser
completamente desconsideradas e desentranhadas dos autos.
[...]
Assim, somente a anulação do procedimento em sua plenitude garantiria de fato
o retorno ao status quo ante. Nesta hipótese, inclusive, o Fisco ainda teria
oportunidade de promover novo lançamento (dentro do prazo decadencial), sendo
necessário apenas que a autoridade competente garanta que o novo lançamento não
seja efetuado pelo auditor que teve sua convicção influenciada pelas provas
ilicitamente colhidas.
Quanto a essa reclamação, a PGFN apresentou as seguintes razões contrárias (fls.
7871):
Quanto à suposta ilegalidade de provas obtidas a partir de denúncias anônimas,
importante salientar que o lançamento é baseado em provas obtidas no âmbito da ação
fiscal. Eventual prova emprestada do inquérito policial serve apenas para confirmar as
provas obtidas pela autoridade autuante.
Mas, ainda que, ad argumentandum tantum, estivéssemos tratando de uma ação
penal e não de uma autuação fiscal, a existência de noticia criminis anônima não seria
apta a justificar uma declaração e de nulidade das provas obtidas no inquérito policial,
como já asseverou o Supremo Tribunal Federal em diversas oportunidades:
EMENTA: "HABEAS CORPUS" - PERSECUÇÃO PENAL - DELAÇÃO ANÔNIMA
- POSSIBILIDADE - DOUTRINA - PRECEDENTES - PRETENDIDA EXTINÇÃO
DO PROCEDIMENTO PENAL POR SUPOSTA INVIABILIDADE JURÍDICA DA
"DELATIO CRIMINIS" ANÔNIMA - INADMISSIBILIDADE, NA ESPÉCIE. DO
ENCERRAMENTO
SUMÁRIO
DA
INVESTIGAÇÃO
PENAL
-CORRETA
ADOÇÃO. PELA AUTORIDADE POLICIAL. DE PRÉVIA E SUMÁRIA
APURAÇÃO DA CONDUTA DELITUOSA OBJETO DA "NOTITIA CRIMINIS"
ANÔNIMA - OBSERVÂNCIA. PELA POLÍCIA JUDICIÁRIA. DA DIRETRIZ
JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM
TEMA DE DELAÇÃO ANÔNIMA - CONSEQUENTE INOCORRÊNCIA. NO
CASO. DE SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO
- PEDIDO INDEFERIDO. (HC 106664. Segunda Turma, Rei. Min. CELSO DE
MELLO. Julgamento: 27/08/2013)
Fl. 8364
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

Entendo que assiste razão à Procuradoria.
Verifico que a referida denúncia anônima não está fundamentando o presente
lançamento tributário. Este está fundamentado nas informações colhidas em procedimento fiscal
regularmente constituído e conduzido. Tal procedimento utilizou-se de informações cedidas por
decisão judicial, as quais foram colhidas em sede de inquérito policial, acompanhado pelo
Ministério Público e pelo Poder Judiciário. É certo que o referido inquérito policial teve
iniciativa em notícia oriunda de investigação prévia da RFB, mas isso não constitui uma
ilegalidade, pois a Administração Tributária pode e deve identificar situações que caracterizem
infração tributária, por iniciativa própria. Saliente-se que não é relevante o fato de essa iniciativa
da Administração Tributária envolver a possibilidade apontada em denúncia anônima.
Com isso, também afasto a presente arguição de nulidade.
1.4
DECISÃO JUDICIAL – DESCUMPRIMENTO - NULIDADE
O recorrente afirma que a decisão de primeira instância seria nula em razão de ter
sido prolatada enquanto estava sob a força executória de decisão liminar em Mandado de
Segurança a qual determinava a reabertura de prazo para apresentar impugnação, a partir do
acesso aos documentos oriundos do inquérito policial, nos seguintes termos (fls. 7212):
Caso não seja decretada a nulidade acima ventilada, é necessário esclarecer
outra nulidade, visto que o acórdão recorrido não deveria ter sido prolatado, uma vez
que o julgamento do feito se encontrava suspenso em razão de determinação judicial.
Em 29 de dezembro de 2020, o Recorrente impetrou mandado de segurança,
distribuído sob o n° 0800042-25.2021.4.05.8400, sob o fundamento de que não foram
disponibilizados na íntegra os documentos utilizados pela Fiscalização para a lavratura
do auto de infração, impossibilitando ao Recorrente a adequação de sua defesa às
provas apresentadas.
Em 30 de dezembro de 2020, o d. Juízo plantonista deferiu a medida liminar,
determinando à Receita Federal que compartilhasse a totalidade da documentação com
o impetrante, ora Recorrente, de modo que o prazo de impugnação deveria ser reaberto
para a apresentação de nova defesa pelo Recorrente.
[...]
Porém, a documentação completa jamais foi entregue pela Receita Federal e,
consequentemente, o novo prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação de nova
impugnação jamais foi oportunizado aos solidários.
Assim, o acórdão recorrido não deveria ter sido prolatado, uma vez que a
condição estabelecida para o julgamento do feito, qual seja, a abertura de um novo
prazo para a apresentação de defesa administrativa, não foi cumprida.
Por seu turno, a PGFN afirma em suas contrarrazões (fls. 7868), com fundamento
nas peças do Mandado de Segurança impetrado pelo recorrente, que este teve acesso a todos os
documentos do inquérito policial e dos documentos compartilhados com a Receita Federal do
Brasil, conforme o seguinte excerto (fls. 7874):
Fl. 8365
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

A SRFB prestou informações e ratificou que na intimação dos autuados há
orientações para obtenção da integralidade do processo, o que foi garantido às partes
desde o início o seu ingresso no feito:
[...]
Demonstrou a SRFB que o impetrante, pelo conteúdo de suas peças,
demonstrou ter pleno conhecimento de todos os documentos compartilhados e que
embasaram a autuação. Destacou que a 2a Vara Federal já havia proferido decisão
autorizando o compartilhamento dos dados com os impetrantes. Citou e-mail de
Agente de Polícia Federal lotado na DELEFAZ/SR/RN que demonstra o cumprimento
dessa ordem, de tal forma que os impetrantes já tinham tido acesso a todo o material
da "Operação Grandes Rios".
Destacou o propósito protelatório da impetração, já que a Polícia Federal já
havia disponibilizado todos os dados reivindicados pelas partes. Argumentou que se
alguns dados estavam corrompidos ou protegidos por senha, isso deveria ser resolvido
junto à DELEFAZ/SR/RN, da Polícia Federal. Destacou que o acesso à totalidade dos
dados da Operação só cabe à Polícia Federal, cabendo à SRFB apenas compartilhar os
dados que recebeu da autoridade policial e que embasaram a autuação fiscal.
[...]
Como demonstrado pela SRFB em sua manifestação nos autos, não existia
qualquer óbice ao transcurso do prazo para a apresentação de impugnação, porque:
1) O acesso aos autos do inquérito policial já tinha ocorrido na íntegra, em
decorrência de decisão nos autos do Processo 0801860-80.2019.4.05.8400 -
PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL;
2) O acesso aos dados compartilhados pela Polícia Federal e que ampararam a
ação fiscal foram colocados à disposição do contribuinte, bastando que
oferecesse mídia física perante a delegacia da SRFB responsável;
3) O contribuinte demonstrou ter pleno conhecimento de todo o processo, não
tendo demonstrado qualquer dificuldade em compreender as acusações que
lhe foram feitas.
A leitura da petição inicial do Mandado de Segurança impetrado pelo recorrente
permite verificar que este obteve acesso integral dos documentos constantes do inquérito policial
supracitado, conforme a seguinte transcrição (fls. 7959):
Entretanto, em que pese a decisão datada de 21/12/2020, seu cumprimento
integral pela Polícia se deu apenas em 22/12/2020, conforme se observa do e-mail
abaixo:
[...]
A cópia de tal arquivo, base para os Autos de Infração Fiscal, entregue na
supracitada data, possui extensão de 4 terabytes, e é acompanhada, ainda, por 11
(onze) DVDs de interceptação telefônica, fornecidos pela 23 Vara da Justiça Federal.
Ora, Excelência, resta patente a impossibilidade, em exíguo prazo, de realizar a
análise de tais documentos, imprescindíveis para apresentação de efetiva defesa, posto
Fl. 8366
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

que se tratam, conforme alega a Receita Federal, do próprio fundamento de atribuição
de responsabilidade nos Autos de Infração!
Portanto, conforme informado pelo próprio responsável tributário, ele teve
acessos aos documentos reclamados, no dia 22/12/2020. Seu pedido, então, voltava-se para que
pudesse ter tempo para analisar esses documentos antes da apresentação da sua impugnação, o
que foi deferido pelo Juízo.
Contudo, verifico que a impugnação do ora recorrente (3566) foi apresentada em
09/08/2021, portanto, mais de sete meses após o interessado ter acesso a todos os documentos do
inquérito policial, portanto, bem além do prazo de 30 dias concedido pelo Juízo. Ademais,
verifico que a referida impugnação foi julgada em 27/12/2022, mais de um ano após a petição
inicial do interessado, período em que este poderia apresentar aditamentos a sua inicial.
Diante desses fatos, entendo que não procede a alegação do recorrente de que a
decisão recorrida foi prolatada em descumprimento da referida decisão judicial, por evidente
falta de fundamento fático.
1.5
DECISÃO RECORRIDA – OMISSÃO - NULIDADE
O recorrente afirma que a decisão de primeira instância não teria apreciado o
argumento apresentado na impugnação no qual inquina de nulidade o procedimento fiscal pelas
razões expostas nos itens anteriores, ou seja, falta de acesso aos documentos constantes do
referido inquérito policial, pelo que a decisão recorrida também teria incorrido em nulidade, pelo
cerceamento da sua defesa, nos seguintes termos (fls. 7213):
O acórdão recorrido se quedou silente quanto à alegação de cerceamento do
direito de defesa, limitando-se a afirmar que a garantia ao direito de defesa foi
plenamente exercida.
Veja-se que o acórdão recorrido assenta que a única irregularidade que seria
capaz de importar a nulidade do auto de infração e a lavratura do auto de infração por
servidor incompetente, de modo que a alegação de prejuízo à defesa do contribuinte,
em razão da ausência de apresentação completa dos documentos pela autoridade
autuante sequer foi apreciada pela autoridade julgadora.
Haja vista o nítido prejuízo à defesa do contribuinte, o Recorrente requer seja
reconhecida a nulidade do acórdão recorrido pela ausência de apreciação do
argumento mais relevante, qual seja, do cerceamento de defesa em vista da não
juntada da totalidade dos arquivos dos quais se originaram as provas da acusação.
Verifico que o próprio recorrente reconhece que o seu argumento foi abordado na
decisão recorrida, tendo sido rejeitado. Entendo que a reclamação do recorrente tem como
fundamento o seu inconformismo contra o fundamento então adotado, mas isso não é caso de
nulidade, pelo que o presente argumento do recorrente deve ser afastado.
Acrescente-se, apenas de passagem, que o mérito da questão preliminar de falta de
acesso aos documentos do inquérito policial foi analisado nos itens anteriores desse voto e foi
afastada a alegação do recorrente, ou seja, não procede o alegado cerceamento de defesa.
Fl. 8367
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

1.6
DECADÊNCIA
O recorrente afirma que a parte da exigência tributária referente aos fatos
geradores ocorridos antes de 12/2015 deve ser exonerada em razão da sua decadência, nos
seguintes termos (fls. 7252):
Conforme consta nos autos, o presente Auto de Infração foi constituído somente em
11/2020, e, em decorrência, restam irremediavelmente afetados pela decadência em
matéria tributária todas as competências anteriores a data de 12/2015, pelo inequívoco
transcurso do prazo de 05 anos, previsto no artigo 150, §§1° e 4o, do CTN, conforme
pacífica jurisprudência do E. STJ sobre o tema (RESP n.° 973.733/SC - Tema n.° 1634).
Esse argumento já havia sido apresentado na impugnação e foi afastado na
decisão recorrida, nos seguintes termos (fls. 6996):
No entanto, constatou-se, por ocasião da ação fiscal, ao contrário da pretensão
das defesas, que restou configurada a presença de dolo, fraude e simulação nas
irregularidades apuradas pela Autoridade Fiscal; em razão de tal fato, há de ser
afastada a regra específica do art. 150, § 49, do CTN, devendo ser aplicada a regra
geral do art. 173, I, do CTN, entendimento este, inclusive, objeto de súmula do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 72: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a
contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Dessa forma, considerando que todos os sujeitos passivos tomaram ciência dos
autos de infração em 12/2020, a alegação de decadência quanto ao fato gerador
ocorrido no mês 12/2014 não procede.
Entendo que assiste razão à decisão recorrida, pelo que adoto os seus fundamentos
como razão de decidir para afastar a presente alegação de decadência.
1.7
LUCRO REAL – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
O recorrente informa que a fiscalização apurou de ofício o tributo devido
utilizando o lucro real e reclama que esse método de apuração não poderia ter sido adotado, nos
termos da legislação, e resultou em uma tributação superior ao que seria correto, conforme a
seguinte transcrição (fls. 7254):
Com base neste cenário, embora tenha adotado a aferição indireta, preferiram
utilizar o Lucro Real para realizar a tributação do período de 12/2014 a 12/2017, onde
encontram - obviamente - um "lucro fictício" gigantesco no montante de R$
651.736.153,03.
Ora, data máxima vénia, nessas hipóteses, onde os auditores fiscais entenderam
que a contabilidade não estava adequada (até mesmo porque adotaram a aferição
indireta) deveriam ter utilizado a tributação pelo Lucro Arbitrado, muito mais coerente
e condizente com a realidade.
Isto porque, a tributação pelo Lucro Arbitrado considera um percentual sobre a
"receita descoberta", de forma a computar - mesmo que presumidamente - neste
percentual - todos os custos e as despesas inerentes à produção de determinada
mercadoria.
Fl. 8368
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

Logo, data máxima vénia, o Auditor Fiscal deveria ter apurado o lucro arbitrado
aplicando-se a alíquota de 9,6% sobre a receita conhecida de R$ 651.736.372,59, o
que geraria um "lucro a tributar" de R$ 62.566.691,77, ou seja, nada mais, nada
menos, que uma base de cálculo 10 vezes menor!!!!!
A fiscalização, em nenhum momento, entendeu que a contabilidade possuía algum
vício que a tornava imprestável para a apuração do lucro real. Verifico que o caso trata de
omissão de receitas na venda de mercadorias e, nesse caso, o procedimento usual consiste em
acrescentar a receita omitida na base de cálculo, dentro da técnica adotada pelo contribuinte, e
apurar o novo valor devido. Isso foi feito pela fiscalização.
Por seu turno, o recorrente afirma que a sua contabilidade era inadequada para a
apuração do lucro real em razão de ter sido adotada a aferição indireta para calcular a receita
omitida. Contudo, esse não é motivo para a adoção do lucro arbitrado, nos termos do artigo 530
do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99):
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art.
527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de escriturar e
apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente residente ou
domiciliado no exterior (art. 398);
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou
subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
Da mesma forma, também não é motivo para a adoção do lucro arbitrado o fato de
este resultar em um valor devido menor do que o lucro real, como pretende o recorrente. Caso o
contribuinte tivesse realizado a aquisição de insumos sem a devida contabilização, conforme
insinuou o recorrente, caberia ao contribuinte demonstrar o correspondente custo omitido para
fins de apuração do lucro real. Mas isso não aconteceu, pelo que o valor apurado de ofício deve
ser considerado correto.
Na mesma quadra, o recorrente também reclama dos valores encontrados pela
aferição indireta laborada pela fiscalização, os quais seriam descabidos, conforme a seguinte
transcrição (fls. 7258):
Fl. 8369
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

Ademais, se bem observado o método de aferição indireta utilizado pelos
auditores fiscais para proporcionalizar as 200.431.500 unidades de maços de cigarros
e calcular o Lucro Real Trimestral, se encontra totalmente discrepante da quantidade
de cigarros produzida e registrada no sistema Scorpios da própria Receita Federal:
[...]
Trata-se, então, de aferição indireta descabida, distorcida da realidade que
maculou o lançamento e majorou indevidamente a carga tributária!!!
Feitas estas premissas, os Recorrentes propugnam pelo reconhecimento da
nulidade do crédito tributário 1RPJ e CSLL, lançadas pelo Lucro Real, no período de
12/2014 a 12/2017, tendo em vista que o erro na constituição do lançamento acarreta
vício insanável do lançamento, conforme determinado expressamente pela legislação
federal.
Verifico que a fiscalização fez a aferição indireta da quantidade de cigarros
produzidos pela empresa autuada, baseada em informações colhidas na auditoria fiscal, as
transferências entre as filiais e os correspondentes estoques, conforme a síntese encontrada nas
fls. 613:
1821. Viu-se em capítulo anterior que a quantidade total de cigarros vendidos sem
notas fiscais pela BRASITA CIGARROS, no período que vai desde o início das
suas atividades oficialmente registradas (11/2014) à data da em que foi feita a
verificação/constatação da inexistência de estoques oficialmente registrados
pelo contribuinte (16/04/2019 - diligências realizadas nas filiais da empresa), foi
de 200.431.500 unidades de maços de cigarro (240.274.000 - 39.842.500),
quantidade esta apurada mediante aferição, com base nas notas fiscais de
transferências de cigarros para as filiais e nas notas fiscais de vendas emitidas
por estas (cujas quantidades foram deduzidas das supostas quantidades
transferidas), e, ainda, considerando os estoques verdadeiramente verificados
nos aludidos estabelecimentos (filiais), no caso, estoque ZERO.
A fiscalização adotou o método indireto exatamente porque o método direto, com
a utilização do mecanismo denominado Scorpions, mostrou-se materialmente irreal.
O recorrente reclama da aferição indireta em razão de o resultado encontrado ter
sido muito superior ao valor registrado no sistema Scorpions, contudo, tal discrepância não é
motivo para afastar a aferição indireta, pelo contrário, é motivo para adotá-la, pois indica que a
contagem direta foi fraudada, principalmente em razão do volume da discrepância.
Com isso, afasto as presentes reclamações do recorrente.
1.8
BASE DE CÁLCULO – REDUÇÃO PELO VALOR DOS TRIBUTOS IPI, PIS, COFINS
O recorrente informa que a fiscalização ao apurar o IRPJ e a CSLL devidos
deveria ter reduzido a base de cálculo pelo valor do IPI, do PIS e da COFINS que foram
lançados no mesmo procedimento fiscal, conforme a seguinte transcrição (fls. 7258):
Contudo, segundo determina a Lei, na sistemática de tributação pelo Lucro Real
são considerados todos os "fatos econômicos positivos ou negativos" ocorridos no
Fl. 8370
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

cotidiano da vida empresarial, que importem incremento do ativo ou do passivo,
basicamente da seguinte forma:
[...]
Neste sentido, se fosse respeitada a tributação correta pelo Lucro Real pelo
Auditor Fiscal, a empresa Brasita teria direito ao abatimento do PIS e COFINS
(mercadorias e despesas operacionais), do ICMS e do IPI.
Logo, o Auditor Fiscal - após fazer o lançamento do Auto de Infração n.°
10.166-756.064/2020-81 (IPI) e do Auto de Infração n.° 0166756.040/2020-22 (Pis e
Cofins), que é referente ao mesmo período em cobrança neste lançamento (12/2014 a
12/2017) deveria ter feito o abatimento na base de cálculo no Lucro Real para cálculo
do IRPJ e da CSLL lançados.
Esse argumento já havia sido apresentado na impugnação e foi afastado na
decisão recorrida, nos seguintes termos (fls. 6992):
Por derradeiro, a defesa argumenta que a apuração da base de cálculo do IRPJ e
CSLL pelo Lucro Real não procedeu ao abatimento dos tributos e contribuições então
lançados, conforme determina o artigo 41, da Lei Federal no 8.981/1995.
Pois bem; a respeito, em recente decisão da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), proferida em 08/06/2022 - Acórdão n^ 9101-006.151 -, confirmou-se
o entendimento pela não dedução dos valores apurados de ofício das contribuições PIS
e Cofins; em sua decisão, o relator utiliza como referência o Acórdão CSRF no 9101-
002.996, cujo voto vencedor foi proferido pela então presidente do CARF, no qual é
apresentado entendimento diverso da tese esposada pela impugnante; em outros
termos, restou decidido na CSRF que as deduções de despesas dessa natureza somente
são asseguradas para as incidências devidamente contabilizadas e declaradas, sob pena
de conceder ao contribuinte, antecipadamente, o direito de deduzir como despesa os
tributos por ele próprio sonegados.
Em decorrência, não assiste, pois, razão à defesa quanto à pretensão de dedução
dos tributos lançados de ofício, nos termos mencionados pela petição de defesa.
Entendo que assiste razão à decisão recorrida., pelo que adoto os seus
fundamentos como razão de decidir para afastar a presente alegação de decadência.
Acrescento apenas a informação de que a 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais tem decidido de maneira consistente em contrário à redução da base de cálculo
pretendida, havendo apenas divergência entre dois fundamentos alternativos, embora com o
mesmo resultado.
Pelo primeiro argumento, os tributos lançados no procedimento fiscal (IPI, PIS ou
COFINS) não poderiam ser deduzidos pois estão com a sua exigibilidade suspensa. De fato, após
o lançamento tributário, o tributo lançado não pode ser exigido durante o prazo de impugnação
(30 dias) e, caso haja impugnação, não pode ser exigido até a decisão administrativa definitiva.
Pelo segundo argumento, os tributos lançados não podem ser deduzidos pois a
dedução estaria ferindo o regime de competência, contrariando a condição legal para dedução
prevista no apontado artigo 41 da Lei no 8.981/1995, verbis:
Fl. 8371
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real,
segundo o regime de competência.
Com isso, adotando os fundamentos da decisão recorrida como razão de decidir,
afasto a presente alegação de nulidade.
1.9
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – CARLOS LEMOS
O recorrente CARLOS LEMOS refuta a acusação fiscal de que seria
administrador de fato da empresa autuada BRASITA, afirmando que essa acusação não possui
prova, tanto que este não foi denunciado no processo criminal que resultou da operação Grandes
Rios. Adicionalmente:
1. Afirma que não existe qualquer imputação pessoal a CARLOS LEMOS de fato que tenha
levado à omissão de receitas da empresa autuada e que a fiscalização não demonstrou a
incidência do artigo 135, III, do CTN.
2. Afirma que era dono da empresa CONGO, a qual produzia cigarros exclusivamente para o
mercado americano. Afirma que era amigo de FABIO BOCCO, o qual se identificava como
sócio da BRASITA, e este o convidou para conduzir um projeto de exportação para o
mercado americano dos cigarros produzidos pela BRASITA e esta foi a única motivação das
visitas feitas a essa empresa.
3. Afirma que a fiscalização confundiu a sua atividade de administração da CONGO como se
fossem voltadas para a Administração da BRASITA.
4. Afirma que as planilhas encontradas na sua casa, atribuídas pela fiscalização à BRASITA,
foram deixadas por FABIO ROCCO, quando este esteve hospedado lá.
5. Afirma que desconhece a empresa LOUMAR ALIMENTOS e a alegada transferência de R$
270.000,00 desta para a sua conta bancária.
6. Afirma que, caso fosse administrador de fato da BRASITA, haveria algum benefício
financeiro por essa atividade, o que não foi demonstrado pela fiscalização.
Argumentos muito semelhantes já haviam sido apresentados na impugnação e
foram afastados na decisão recorrida (fls. 6940), quando foram destacados os seguintes trechos
do Termo de Verificação Fiscal:
VII.k. ELEMENTOS PROBANTES DO RELACIONAMENTO DE
CARLOS ANTONIO LEMOS DA FONSECA COM A EMPRESA BRASITA
CIGARROS E, SOBRETUDO, DO CONTROLE POR ELE EXERCIDO
SOBRE A REFERIDA EMPRESA.
534. Este Capítulo se destina precipuamente ao relato das inúmeras situações que
demonstram se tratar CARLOS LEMOS do verdadeiro, porém oculto, beneficiário /
proprietário / controlador da empresa BRASITA CIGARROS.
VII.k.1. Viagens de negócios de Carlos Lemos à cidade de Natal/RN:
Fl. 8372
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

535. São inúmeras as viagens de CARLOS LEMOS para NATAL/RN, em cuja região
metropolitana está MACAÍBA-RN, cidade onde se localiza a sede da empresa
BRASITA CIGARROS. Estas cidades estão a aproximadamente 20 km uma da outra,
sendo o aeroporto de Natal-RN a porta de entrada, por meio aéreo, para quem se dirige
ou sai de Macaíba-RN.
536. Para ilustrar, um bom exemplo pode ser citado: CARLOS LEMOS viajou para a
cidade de NATAL em novembro de 2014, mês em que a BRASITA passou a operar
na cidade de Macaíba/RN (ao menos formalmente).
537. A viagem de CARLOS LEMOS ocorreu no dia 09/11/2014, não por coincidência
acompanhado de NAMIRO ALLE, proprietário da empresa CLP TABACOS, pode-se
dizer a única fornecedora de fumo beneficiado para a BRASITA CIGARROS56. Este
último viajou para Natal no dia 09/11/2014 e retornou para Porto Alegre, onde reside,
no dia 11/11/2014.
538. NAMIRO ALLE foi acompanhado de Luís Cassiano Braga, seu sócio e gerente
operacional na CLP TABACOS, não restando, assim, nenhuma dúvida se tratar de
uma viagem de negócios, relacionada à atividade econômica desta empresa e da
BRASITA CIGARROS.
539. A primeira carga de fumo para a BRASITA, diga-se de passagem, teve a nota
fiscal emitida em 05/11/2014 e certamente já teria chegado em Macaíba/RN quando
eles lá estavam. Não é incoerência concluir, portanto, que foram verificar o início da
produção a partir do fumo vendido pela CLP TABACOS.
540. Além da viagem conjunta com CARLOS LEMOS em novembro de 2014,
NAMIRO ALLE viajou para Natal no dia 05/03/2015, "coincidentemente" na mesma
época em que CARLOS LEMOS e FABIO BOCCO também se deslocaram para a
cidade de Natal-RN (Namiro Alie também se deslocou para a cidade de Vitória/ES em
maio de 2014, período em que a indústria CONGO, formalmente registrada em nome
de CARLOS LEMOS, estava se instalando no município de Serra/ES).
541. A propósito, FABIO BOCCO acompanhou CARLOS LEMOS em diversas
viagens a Natal-RN, como são exemplos as realizadas nos dias 02703/2015,
10/08/2015 e 10/11/2015. Esta última viagem citada ocorreu cinco dias após a
execução da Operação Huno57 e três dias após o suposto roubo de selos de controle
de IPI ocorrido na BRASITA CIGARROS (vide teor do capítulo VII.g.4, pág. 98,
acerca dos vários e robustos indícios de que referido roubo não ocorrera de fato).
542. Ainda em relação à viagem ocorrida em novembro de 2015, registre-se que na
ocasião se deslocaram para a cidade de Natal-RN também ELIELSON FONSECA e
CHRISTIANO FONSECA, sobrinhos de CARLOS LEMOS e funcionários da sua
empresa WORK&SHOP.
543. Quanto a estas viagens faz-se os seguintes registros: no dia 10/11/2015 FABIO
BOCCO acompanhou CARLOS LEMOS em voo no trecho Rio de Janeiro a Natal,
retornando ambos desta cidade no dia 12/11/2015, CARLOS LEMOS através dos
trechos Natal a São Paulo, no dia 12/11/2015, e São Paulo ao Rio de Janeiro no dia
seguinte (13/11/2015), enquanto FABIO BOCCO fez um voo direto de Natal ao Rio
de Janeiro no dia 12/11/2015. ELIELSON FONSECA viajou do Rio de Janeiro para
Natal no dia 12/11/2015 e CHRISTIANO FONSECA viajou do Rio de Janeiro para
Natal no dia 05/11/2015.
Fl. 8373
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

544. Destaque-se que tais viagens foram marcadas alguns dias antes da data de
ocorrência do suposto roubo de selos de controle de IPI e outros materiais, conforme
foi constatado a partir de 03 (três) e-mails encaminhados pela empresa R FORTE
VIAGENS E TURISMO EIRELLI58 ao financeiro da WORK&SHOP, mais
especificamente ao sobrinho de CARLOS LEMOS, CHISTIANO FONSECA. As
passagens de CARLOS LEMOS, por exemplo, foram marcadas junto à referida
agência de turismo no dia 05/11/2015 e a de CHRISTIANO FONSECA foi no dia
03/11/2015 (sobre este relato vide o capítulo VII.k.17.1.3, pág. 273).
545. Para não deixar nenhuma dúvida de que tais deslocamentos tinham como destino
a fábrica da BRASITA CIGARROS, as presenças de FÁBIO BOCCO, CARLOS
LEMOS, CHRISTIANO FONSECA e ELIELSON FONSECA foram inclusive
registradas em diálogos estabelecidos entre funcionários da citada empresa, bem como
em filmagens das câmeras de segurança da empresa, consoante narrativas feitas no
presente relatório fiscal, como é o caso por exemplo do teor dos parágrafos 569 ao 579
e também do parágrafo 1033, dentre outros.
546. Na viagem de 12/06/2015, CARLOS LEMOS foi acompanhado de ANTÔNIO
VIRZI. E na de 23/07/2015, além da companhia deste último, ele foi acompanhado de
ELIELSON FONSECA (percebam que Fabio Bocco, Antônio Virzi, Elielson da
Fonseca e, sobretudo, Carlos Lemos, correspondem a pessoas com importante atuação
nas atividades da Brasita Cigarros).
547. Também merece destaque a viagem de CARLOS LEMOS para o entorno da
cidade de Natal-RN ocorrida em 08/2015, pois em relação a ela levantou-se prova
inclusive de sua presença na fábrica da BRASITA, conforme a seguir demonstrado.
548. O relatório de análise de interceptação telefônica n° 19, da Polícia Federal (DOC
164), relata sobre um diálogo ocorrido entre o dono de uma transportadora
(Transcoquelux Transportes Terrestres Ltda), Claudio de Castro Medeiros, e MIGUEL
DE ALBUQUERQUE MELO, onde fica patente a presença de CARLOS LEMOS na
fábrica da BRASITA CIGARROS.
[...]
550. Na transcrição da conversação acima, ocorrida no dia 14/08/2015, a partir das
11:46, "Miguel" (MIGUEL DE ALBUQUERQUE MELO), cuja linha telefônica
utilizada ((84) 98157-5588) está cadastrada em nome de DOUGLAS FABIANO DA
SILVA ("laranja" no quadro societário da Brasita), diz que "ele" reclamou da presença
do caminhão enviado por Cláudio de Castro Medeiros (CLAUDINHO), CPF
029.330.787-32, que estava estacionado junto ao muro da BRASITA. No Relatório de
Análise n° 19, "Ele" foi identificado como sendo Carlos Antônio Lemos da Fonseca
(CARLOS LEMOS), CPF 026.122.627-41, conhecido pelo apelido de "Carlinhos
Lemos".
551. CLAUDINHO, como outros contribuintes citados neste relatório fiscal, também
foi funcionário da indústria New Ficet Indústria e Comércio de Cigarros Importação e
Exportação Ltda. (NEW FICET), cujo comando de fato foi exercido por CARLOS
LEMOS, conforme já amplamente demonstrado.
552. De acordo com o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS),
CLAUDINHO trabalhou na NEW FICET nos seguintes períodos: 06/2000 a 03/2008 e
posteriormente de 11/2009 a 03/2010. Período coincidente com o comando de fato e
formal da indústria exercido por CARLOS LEMOS.
Fl. 8374
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

[...]
VII.k.3. Diálogo estabelecido entre os funcionários da empresa BRASITA
CIGARROS, Rafaela Figueiredo Nunes (analista/chefe do departamento pessoal)
e Pablo de Souza (analista/chefe de Rede/TI):
566. Em uma conversa estabelecida entre dois funcionários formais da BRASITA
CIGARROS em que estes falam um pouco do cotidiano da citada empresa, restou
muito clara a supremacia de CARLOS LEMOS no comando desta empresa, inclusive
quanto ao seu superior poder de demitir funcionários e de definir os valores dos
salários de todos eles, como restou claro das citações que fez a esse respeito em
relação às remunerações de MAURÍCIO PAULETO BASSAN, MARCELO SOUZA
PEREIRA, MIGUEL ALBUQUERQUE DE MELO e SÉRGIO APARECIDO
ALVES DA SILVA.
567. Referida situação foi constatada a partir da análise de 01 (um) disco rígido, marca
HGST, modelo HTS545050A7E680, com número de série M5G6JXVP, capacidade
nominal de 500GB, apreendido na sala de Recursos Humanos da empresa BRASITA
CIGARROS (por ocasião do cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão no
âmbito da operação "Grandes Rios), e devido as características encontradas no
material depreende-se que a responsável por operar esse equipamento seria a senhora
RAFAELA FIGUEREDO NUNES, que trabalha no referido setor.
[...]
569. Ocorrida em 29/07/2015, a mencionada conversa registra a presença de CARLOS
LEMOS DA FONSECA na sede da empresa BRASITA CIGARROS, em Macaíba-
RN (região metropolitana de Natal-RN), fato que é corroborado pela viagem deste
(Carlos Lemos) em 28/07/2015 (no dia anterior), do Rio de Janeiro para Natal, através
de voo da companhia Gol Linhas Aéreas. No chat, a fala no quadro branco é de Pablo
de Souza (contato do telefone apreendido) e no verde é de Rafaela Figueiredo (usuária
do telefone apreendido):
[...]
VII.k.4. Mensagem de e-mail encaminhada a CARLOS LEMOS por DAVID
BALTAZAR RANGEL, importante operador de seus negócios (de Carlos Lemos)
no exterior
587. A presente mensagem igualmente demonstra a indissociável relação de CARLOS
LEMOS com a BRASITA CIGARROS.
588. Através dela DAVID BALTAZAR RANGEL encaminhou mensagem a
CARLOS LEMOS e ao casal Roberto Luís Vianna Silveira Filho (BETINHO) e Cintia
Porto Duarte Vianna Silveira, tratando sobre visto de trabalho nos EUA para
executivos e gerentes transferidos da empresa estrangeira (no caso, brasileira) para
empresa Americana (filial/filiada da brasileira).
589. Como falado neste relatório, DAVID RANGEL se trata de importante operador
dos negócios de CARLOS LEMOS no exterior, sobretudo nos EUA em relação às
empresas CONGO IMPORT AND EXPORT e EXCLUSIVE EXECUTIVE
SERVICES, ambas a este (Carlos Lemos) vinculadas. Quanto ao casal citado, foram
identificados fortes elementos sugerindo serem eles sócios de CARLOS LEMOS na
empresa EXCLUSIVE EXECUTIVE SERVICES (de David Rangel, das citadas
Fl. 8375
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

empresas vinculadas a Carlos Lemos no exterior, bem como do reportado casal ainda
se falará razoavelmente mais adiante).
590. Na mensagem ora abordada, enviada em 10/05/2017 (por padrão, mês e dia na
mensagem estão invertidos), o controle de CARLOS LEMOS sobre a empresa
BRASITA CIGARROS está comprovada pela parte destacada em negrito e grifada
pela Auditoria da RFB:
[...]

[...]
VII.k.5. Comprovado envolvimento e comando de CARLOS LEMOS na
comercialização de cigarros produzidos pela BRASITA CIGARROS:
591. Dentre as situações a seguir narradas no intuito de demonstrar o importante
envolvimento de CARLOS LEMOS na comercialização de cigarros produzidos pela
BRASITA CIGARROS, esta primeira já seria por demais suficiente para atingir tal
propósito de maneira irrefutável.
592. Se trata da análise acerca de uma troca de mensagens62 ocorrida entre CARLOS
LEMOS e Hardy Kohl Júnior, CPF 534.062.650-49, ligado à empresa Kholtrade
Comércio Exterior Ltda., CNPJ 09.646.071/0001-30.
593. Esses e-mails se referem a reuniões e negociações relativas à venda de cigarros
da BRASITA para o exterior. O primeiro e-mail localizado data de 11/09/2015, a
seguir transcrito (grifos nossos).
[...]
594. Nota-se que ao enviar o e-mail para CARLOS LEMOS, tratando de uma possível
negociação de cigarros com destino ao exterior, Hardy Khol se refere a uma ida à
cidade de Natal/RN (em cuja região metropolitana está sediada a fábrica da empresa
BRASITA CIGARROS), bem como solicita amostra de pacotes de cigarros para levar
com ele para os Estados Unidos.
595. O e-mail de 11/09/2015 foi respondido por CARLOS LEMOS em 23/09/2015.
[...]
596. Quase no mesmo minuto, e desta vez utilizando a conta de e-mail da presidência
da BRASITA CIGARROS, determinou ao seu então Diretor Industrial, SERGIO
APARECIDO ALVES SILVA (vide abordagem deste Diretor da Brasita Cigarros no
Capítulo IX.a.6, pág. 518), que providenciasse o envio de 2 pacotes de cada produto,
citando inclusive o nome e o endereço de HARDY KOHL JÚNIOR, atuando ele
(Carlos Lemos) claramente como maior comandante da empresa (presidente da
empresa).
[...]
Fl. 8376
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

597. Passados alguns minutos, e ainda através da conta de e-mail da presidência da
BRASITA CIGARROS, CARLOS LEMOS faz novo contato com o Diretor Industrial
da empresa no intuito de passar-lhe os dados complementares para o envio das
amostras por via aérea. Determinou também que fossem rodadas novas amostras com
a utilização do fumo especial.
[...]
598. Além do curto intervalo de tempo transcorrido entre a mensagem através da qual
CARLOS LEMOS solicitou os documentos a HARDY KOHL JÚNIOR (utilização da
conta pessoal de e-mail de Carlos Lemos), e aquela (mensagem) destinada ao Diretor
industrial da Brasita Cigarros (utilização da conta de e-mail da presidência da Brasita
Cigarros), nota-se também a coincidência dos dados (CPF e RG) solicitados
(utilização da conta de e-mail particular de CARLOS LEMOS) e aqueles (dados)
encaminhados ao aludido diretor da empresa (utilização da conta de e-mail da
presidência da Brasita Cigarros). Isto corrobora ainda mais o fato de a pessoa que
utilizou a conta de e-mail da presidência da Brasita Cigarros se tratar de CARLOS
LEMOS, se é que poderia haver alguma dúvida.
[...]
599. Em novo e-mail enviado por Hardy Kohl em 19/10/2015, fica ainda mais claro
que as amostras enviadas por CARLOS LEMOS se tratam de cigarros da BRASITA.
[...]
600. As marcas de cigarros citadas no e-mail acima são todas produzidas pela
BRASITA CIGARROS e não haveria nenhuma justificativa para CARLOS LEMOS
estar envolvido nesta negociação caso não fosse ele uma pessoa importante no
comando de fato da citada indústria de cigarros (no caso, seu proprietário de fato,
conforme restou fartamente e comprovadamente demonstrado ao longo de todo o
presente relatório).
601. A propósito, o texto da mensagem é muito sugestivo quando, ao se dirigir ao "Sr.
Carlos", Hardy Kohl afirma: "Enviei para o cliente dos Estados Unidos as amostras de
seus cigarros", se reportando a diversas marcas produzidas pela BRASITA.
602. Ademais, nota-se que Hardy Kohl Júnior enviou a mensagem ora analisada para
CARLOS LEMOS com cópia para LUÍS CASSIANO BRAGA, sócio de NAMIRO
ALLE na CLP TABACOS, principal (praticamente o único) fornecedor de fumo
picado da empresa BRASITA CIGARROS.
603. Conforme registrado anteriormente, o e-mail calf2014@bol.com.br, destinatário
da mensagem acima, e uma conta particular de CARLOS ANTÔNIO LEMOS DA
FONSECA -CALF, sendo por ele inclusive informada em notas fiscais.
[...]
610. Comprova também o envolvimento de CARLOS LEMOS na venda de cigarros
produzidos pela BRASITA CIGARROS a apreensão, em sua residência, de cópias de
planilhas relacionadas às referidas operações comerciais (vendas de cigarros pela
empresa Brasita), abrangendo o período de 12705/2015 a 31/01/2018M (DOC 55), a
despeito dele não ter nenhum vínculo formalizado com a referida empresa (muito ao
contrário, ele buscou de formas diversas se ocultar e à sua empresa WORK&SHOP
Fl. 8377
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

das operações da Brasita Cigarros, conforme várias narrativas demonstram
inequivocamente - vide Capítulos VIII.d.8.5, pág. 364, e Vll.k.12, pág. 203).
611. O mesmo conteúdo dos documentos citados no parágrafo anterior, ressalte-se, foi
encontrado em uma planilha eletrônica chamada "RN-RS.xIsx"65 (DOC 56)
localizada em um telefone66 celular apreendido na residência de MAURICIO
PAULETTO BASSAN, consoante detalhado nos Capítulos destinados às abordagens
da referida pessoa e da empresa VITÓRIA TABACOS. Referida planilha eletrônica
abrange o período de 12/0272015 a 09/04/2019. Isso demonstra que o documento
encontrado com CARLOS LEMOS foi uma impressão da planilha encontrada com
MAURÍCIO BASSAN.
612. Trata-se de uma prestação de contas de MAURICIO BASSAN a CARLOS
LEMOS (e à WORK&SHOP, como restará claro a seguir) relativas ao recebimento,
por este, de cigarros produzidos pela BRASITA e o seu correspondente pagamento
efetuado pelo primeiro citado (Maurício Bassan).
613. Os pagamentos efetuados por MAURICIO BASSAN à BRASITA pelos cigarros
por ele vendidos, com prestação de contas a CARLOS LEMOS no âmbito da
WORK&SHOP, eram feitos através de depósitos, cheques e outros meios não
identificados.
614. Verificou-se que a referida quitação (dos cigarros à Brasita, por parte de
Mauricio Bassan), se dava também mediante pagamentos por este (Bassan) efetuados
relativos a diversas despesas da citada empresa, como por exemplo o pagamento do
fumo usado em sua produção, assim como das despesas das empresas VITÓRIA
TABACOS e VERA CRUZ TABACOS, cujas importâncias eram posteriormente por
ele (Maurício Bassan) compensadas através do encontro de contas controlado no
âmbito da planilha "RN-RS.xlsx, citada acima, tudo conforme bem relatado no âmbito
da Representação de Cancelamento do Registro Especial da empresa VITORIA
TABACOS (DOC 10) e no Capítulo Vlll.d.8, deste relatório fiscal, que aborda
especificamente esta empresa (Vitória Tabacos).
615. Nos metadados do arquivo "RN-RS.xlsx" constam as informações apresentadas
na Figura 34 (Metadados arquivo RN-RS.xlsx), abaixo. Por eles (metadados), percebe-
se que o autor ("creator") do documento seria "work214", que certamente corresponde
a uma cópia do software Excel licenciada para a empresa WORK&SHOP, de
propriedade de CARLOS LEMOS. As datas de criação e modificação do arquivo
coincidem com a data final de seu conteúdo.
[...]
616. Na conversa de WhatsApp ocorrida em 09/04/2019 (DOC 57), apreendida no
mesmo celular (de Maurício Bassan), MAURICIO BASSAN fala com o membro da
Organização de codinome "Elias", onde percebe-se comunicações a respeito de
pedidos de cigarros da BRASITA para ele vender e a prestação de contas do
pagamento dos cigarros, entre outros assuntos.
617. Conforme relatado e comprovado neste relatório fiscal, o contato "Elias",
constante do telefone celular de MAURICIO BASSAN e de várias outras pessoas que
atuam de forma relevante nas operações da BRASITA CIGARROS (a maioria deles
com nítida função gerencial), se trata de ELIELSON FONSECA (sobrinho de
CARLOS LEMOS e seu funcionário de confiança na empresa WORK&SHOP).
Fl. 8378
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

618. No mesmo dia 09/04/2019, "Elias" (Elielson Fonseca) enviou o arquivo "RN-
RS.xlsx" para MAURÍCIO BASSAN e lhe deu outras instruções, inclusive relativas
ao envio de cheques assinados, conforme apresentado na Figura 35 (Trecho do chat
entre MAURÍCIO BASSAN e "Elias" no dia 09/04/2019).
[...]
619. A pessoa de nome "Claciano", a que se refere MAURÍCIO BASSAN, é Claciano
Cenci Copini (CLACIANO COPINI), CPF 002.018.110-81, que foi sócio da C&M
DISTRIBUIDORA (uma das distribuidoras controladas ocultamente por BASSAN,
onde sua mãe inclusive integrou o seu quadro societário por um bom período de tempo
- "laranja" de Bassan), CNPJ 15.494.802/0001-72, de 31/03/2015 a 21/02/2018
conforme o cadastro CNPJ, mas que pelo colocado no chat ainda trabalhava em 2019
com MAURÍCIO BASSAN na distribuição de cigarros.
620. Atualmente o único sócio da C&M DISTRIBUIDORA é Carlos Roberto Alves
(CARLOS ALVES), CPF 001.069.460-99, com 100% de participação. Ele ingressou
na sociedade em 21/02/2018 de acordo com o cadastro CNPJ. CARLOS ALVES é
uma pessoa humilde que não apresentava condições de se tornar proprietário de
distribuidoras de cigarros.
621. Pelo trecho abaixo copiado do RIF68 46912 (Figura 36 - Trecho do RIF 46912),
de 28/02/2020, verifica-se que em maio de 2019, ou seja, no mês seguinte à operação
Grandes Rios foram feitos saques fracionados em espécie por CARLOS ALVES, o
qual foi conduzido ao banco por MAURO BASSAN, pai de MAURÍCIO BASSAN.
[...]
622. Como se vê, Mauro Bassan, pai de MAURÍCIO BASSAN, leva ao banco o sócio
"laranja" da C&M DISTRIBUIDORA (Distribuidora de cigarros controlada
ocultamente por Mauricio Bassan), Carlos Roberto Alves, a fim de que este realizasse
vários saques em dinheiro em valor abaixo de R$ 50 mil (possivelmente para burlar os
controles do BACEN), sendo o dinheiro destinado ao pagamento de valores devidos
pela BRASITA CIGARROS ao seu fornecedor de fumo, CLP TABACOS (de
propriedade de Namiro Alie, parceiro comercial de Carlos Lemos, tendo ambos
inclusive viajados juntos para Natal-RN na época do inicio das atividades da Brasita
na região metropolitana da citada cidade, conforme, narrado nos parágrafos 537 ao
540, pág. 140, e em outros pontos deste relatório fiscal), sendo os referidos valores
pagos posteriormente deduzidos das cargas de cigarros que MAURICIO BASSAN
pega junto á BRASITA. Tudo controlado e com prestação de contas a CARLOS
LEMOS (planilhas "RN-RS.xlsx" encontradas com BASSAN e também na residência
de Carlos Lemos, conforme narrado acima) e a ELIELSON FONSECA (como
também visto do diálogo acima), no âmbito da estrutura da WORK&SHOP (cabe
relembrar a utilização do software Excel "Work214").
623. O arquivo "RN-RS.xlsx" é formado por duas planilhas. Uma chamada "RN" e
com título "MAURICIO - Macaíba" e outra chamada "RS" e com o título
"MAURÍCIO - Vera Cruz". Mesmos títulos (e mesmo conteúdo) constantes das cópias
encontradas na casa de CARLOS LEMOS
624. Destaque-se que a partir das informações de pagamentos constantes na planilha
"MAURÍCIO - Vera Cruz", foram feitas comparações com os dados disponibilizados
pela quebra de sigilo bancário e verificou-se que há pagamentos feitos pela C&M
DISTRIBUIDORA para a BRASITA para pagar os valores devidos por MAURÍCIO
Fl. 8379
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

BASSAN, conforme apresentado na Tabela 18 (Comparação das informações da
planilha "MAURÍCIO - Vera Cruz" com a quebra de sigilo bancário).
[...]
CLACIANO COPINI, que na época era sócio formal da C&M DISTRIBUIDORA,
também fez pagamento para a BRASITA (Tabela 19 - Planilha MAURICIO - Vera
Cruz) usando sua conta particular.
[...]
626. Na planilha "MAURÍCIO - Vera Cruz", no dia 01/11/2017, há uma observação
"Pagt. (Namiro)" no valor de R$ 1,5 milhão. Conforme já visto anteriormente, esta
planilha trata do controle dos valores devidos por MAURICIO BASSAN em razão dos
cigarros a ele fornecidos pela BRASITA. No mês de 10/2017 a CLP TABACOS
vendeu 5 cargas de fumo para a BRASITA que totalizam R$ 1.501.261,32, como pode
ser visto na Tabela 20. Portanto, valor equivalente ao informado na planilha em poder
de CARLOS LEMOS e MAURÍCIO BASSAN, restando claro que este fez um
pagamento nesse valor para "Namiro", ou para a CLP TABACOS, em contrapartida
do recebimento das mencionadas cargas de cigarros.
[...]
627. Todos esses fatos, além de confirmar o controle que MAURICIO BASSAN
detêm sobre as operações da C&M DISTRIBUIDORA, apesar de não ser sócio dela,
demonstraram o absoluto envolvimento e comando de CARLOS LEMOS sobre os
controles de vendas de cigarros realizadas pela BRASITA CIGARROS.
[...]
VII.k.6. Comprovado envolvimento e comando de CARLOS LEMOS com a área
de compras da BRASITA CIGARROS e com os fornecedores desta empresa:
638. Mensagens de e-mails a seguir transcritas74 comprovam o envolvimento e
comando de CARLOS LEMOS também com a área de compras da BRASITA
CIGARROS e com os fornecedores desta empresa.
639. Através das primeiras mensagens analisadas, o funcionário (formal) responsável
pela área de compras da BRASITA CIGARROS, PAULO HENRIQUE ANDRADE
DE MORAIS, trata sobre algumas cotações de filtros p/ carteira de cigarros junto ao
fornecedor GLOBALFILTERS COMERCIO DE COMP. PI CIGARROS LTDA,
CNPJ n°09.368.950/0001-48.
[...]
040. Em 11/03/2016, Franklin Souza, Presidente da Globalfilters S.A, encaminhou
mensagem de e-mail para Paulo Henrique ponderando vários detalhes técnicos e
salientando que a situação já havia sido conversada com CARLOS LEMOS,
demonstrando, assim, a participação ativa deste nos processos de compras da
BRASITA CIGARROS.
[...]
641. As mensagens a seguir tratam de uma visita pretendida por FRANKLIN SOUZA
(o mesmo fornecedor envolvido nas mensagens anteriormente abordadas -
Globalfilters) a CARLOS LEMOS, que ocorreria no escritório deste no Rio de Janeiro
Fl. 8380
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

(sem dúvidas, tal escritório se refere à sede da WORK&SHOP, de propriedade de
Carlos Lemos). O teor das referidas mensagens não deixa dúvidas de que CARLOS
LEMOS é o Presidente da BRASITA CIGARROS, pois vejam:
[...]
642. As mensagens a seguir também dizem respeito à mesma solicitação de Franklin
Souza (empresa Globalfilters) para se encontrar com CARLOS LEMOS em
08/12/2015. Mas neste caso aquele (Franklin) fala como se o outro interlocutor fosse
DOUGLAS FABIANO DA SILVA (é até possível que Franklin pensasse mesmo que
era esse o caso), sendo que o verdadeiro interlocutor (certamente Carlos Lemos, real
presidente, proprietário, controlador da Brasita Cigarros) assina se passando por
DOUGLAS FABIANO.
643. Não obstante, restou comprovado por inúmeras formas e fatos, inclusive
mediante cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão realizado na data de
16/04/2019 (pela RFB e Polícia Federal) na residência de DOUGLAS FABIANO, na
cidade de Santa Cruz do Sul, se tratar ele de interposta pessoa, utilizado na
Organização comandada por CARLOS LEMOS.
644. Note-se que Franklin Souza encaminha a mensagem para a conta de e-mail da
presidência da BRASITA CIGARROS, inequivocamente utilizada por CARLOS
LEMOS, conforme bem comprovado por várias narrativas contidas no presente
relatório fiscal, e para a conta <adm@brasitacigarros.com.br>, cuja vinculação foi
feita ao nome de DOUGLAS FABIANO.
645. Não obstante todo o imbróglio, restou demonstrado uma vez mais a vinculação
de CARLOS LEMOS com a BRASITA CIGARROS, na medida em que através desta
mensagem Franklin Souza pede para o suposto "Douglas Fabiano" (integrante do
quadro social da Brasita Cigarros) ver se CARLOS LEMOS poderia encontrar-se com
ele no dia 08/12/2015.
646. Os domínios das contas de e-mail de destino: "presidência, brasita" a
Madm@brasitacigarros", assim como o conteúdo das mensagens originais
anteriormente trocadas entre Franklin Souza e a pessoa de nome Lisa Magness,
também não deixam dúvidas da conexão de CARLOS LEMOS com a referida
empresa. Vejamos as transcrições das mensagens:
[...]
647. Na mensagem a seguir a pessoa de nome Andre Luis encaminha à conta de e-
mail da presidência da BRASITA CIGARROS, com cópia para a conta de e-mail
particular de CARLOS LEMOS, uma mensagem tratando sobre "Dúvidas do
Vendedor do Filtro e Paper.
[...]
648. Também o e-mail abordado a seguir, trocado em 07/08/2015, é importante prova
do envolvimento e, principalmente, do comando de CARLOS LEMOS sobre as
empresas BRASITA CIGARROS e CONGO CIGARROS.
649. Trata-se de mensagem enviada pela empresa MOLINS DO BRASIL
MÁQUINAS AUTOMÁTICAS LTDA.75, CNPJ 59.109.777/0001-31, às contas de e-
mail: Carlos Lemos <lemosfonseca@uol.com.br>, calf2014i@bol.com.br.
Fl. 8381
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

650. Na mensagem, é colocado para CARLOS LEMOS sobre a necessidade de
fazerem acordo quanto ao pagamento e entrega/instalação da linha HLP da BRASITA
CIGARROS, bem como aproveita-se para enviar a nota fiscal relativa à instalação e
reembolso de despesa da linha HLP da empresa CONGO CIGARROS. É inclusive
enfatizado sobre prévia discussão e acordo que teria havido na última reunião que
tiveram com CARLOS LEMOS, ocorrida em 22/07/2015.
651. Destaque-se que a referida mensagem demonstra que as empresas BRASITA
CIGARROS e CONGO CIGARROS possuem "coincidentemente" o mesmo
fornecedor (a desperto das duas empresas e o tal fornecedor localizarem-se a milhares
de quilômetros uma da outra), bem como estão claramente sujeitas ao mesmo
comando de CARLOS LEMOS (relembrando que Carlos Lemos possui oficialmente a
propriedade desta última citada).
[...]
Confirmando o colocado no e-mail de 07/08/2015, a Molins emitiu a nota fiscal n°
529376 (DOC 45), datada de 26/08/2015, relativa â venda de uma linha de produção
HLP para a BRASITA, pelo valor total de R$ 2.695.096,64.
[...]
Vll.k.9. Análise de algumas mensagens das caixas de e-mail que tiveram seu sigilo
judicialmente quebrado no âmbito do IPL 0413/2016-4 SR/PF/RN (operação
"Grandes Rios"):
676. A análise dos conteúdos das caixas de e-mail cujos sigilos foram quebrados por
autorização judicial no âmbito do IPL 0413/2016-4 SR/PF/RN (DOC 63, quebras de
sigilos telemáticos, operação "Grandes Rios"), apresentados pelos respectivos
provedores, também demonstram o comando superior de CARLOS ANTÔNIO
LEMOS DA FONSECA sobre a Organização que explora a BRASITA CIGARROS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e outras atividades.
677. Além do e-mail calf2014@bol.com.br, foram identificadas na presente análise as
seguintes contas de e-mail utilizadas por CARLOS LEMOS:
lemosfonseca@uol.com.br, clemosfonseca@bol.com.br, calf2016@gmail.com (onde
"calf, evidentemente, são as iniciais de Carlos Antônio Lemos da Fonseca).
678. Constata-se através da reportada análise que CARLOS LEMOS é informado, via
e-mail, das atividades das empresas formalmente ligadas a ele, bem como das que
executa o comando oculto, como é o caso da BRASITA CIGARROS, além de ser o
responsável pelas decisões finais em relação a estas empresas.
679. André Luis Nogueira Neves (andresagalux@qmail.com) enviou e-mail para a
conta presidencia.brasita@bol.com.br, com cópia para CARLOS LEMOS, a respeito
de dúvidas sobre filtro e papel de cigarro em 16/10/2015.
[...]
680. Esse e-mail de 2015, visto acima, também não deixa dúvida da ligação de
CARLOS LEMOS com a BRASITA CIGARROS, mais particularmente com seu
comando de fato, ou seja, com a PRESIDÊNCIA desta empresa.
Fl. 8382
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

681. A conta de e-mail presidencia.brasita@bol.com.br também foi usada para o envio
de tradução de texto para o inglês de carta para a empresa americana Enthalpy
Analytical Lab, ligada a análises diversas, incluindo cigarros.
[...]
683. Além da conta de e-mail presidencia.brasita@bol.com.br, também foi utilizada
por CARLOS LEMOS e outros membros da ORCRIM a conta
presidência.brasita@uol.com.br. Esta última foi identificada, a título de exemplo, em
e-mail enviado em 09/12/2014 pela CLP TABACOS (nalle@clptabacos.com.br), cujo
assunto é: "Contrato Representação Comercial Nalle x Brasita. Docx", situação
relatada no Capítulo Vll.k.8, pág. 186.
684. Em 10/11/2014, Elielson Fonseca da Silva (ELIELSON FONSECA), sobrinho de
CARLOS LEMOS e funcionário da WORK&SHOP (empresa formalmente
pertencente a Carlos Lemos), enviou para este um e-mail com o assunto: "Previa da
Reuniões", onde ele lista uma série de nomes que têm relação com a distribuição de
cigarros, conforme os trechos do e-mail abaixo apresentados (grifo nosso).
[...]
686. Como se vê, este último e-mail analisado se trata de informação passada a
CARLOS LEMOS por ELIELSON FONSECA sobre reunião por este organizada,
destinada a conquistar clientes para a empresa BRASITA CIGARROS. Para enviar
este e-mail ELIELSON FONSECA usou a conta elielsonfonseca@workshopadm.com.br, vinculada à empresa WORK&SHOP,
corroborando o relacionamento desta com a BRASITA.
[...]
689. A análise dos conteúdos das caixas de e-mail enviados para CARLOS LEMOS
permitiu constatar, ainda, que a ele eram encaminhadas mensagens relativas às suas
passagens aéreas e de outras pessoas relacionadas aos negócios da BRASITA
CIGARROS. Também era utilizada uma conta de e-mail vinculada ao nome de
DOUGLAS FABIANO DA SILVA, integrante do quadro societário da Brasita
Cigarros [DOUGLAS FABIANO <financeiropassagens2015@gmail.com>), como se
verá em seguida.
690. A primeira mensagem apreciada, cujo início é a seguir transcrito, trata-se da
cotação de viagem ao exterior para CARLOS LEMOS, encaminhado para o e-mail
vinculado ao nome de DOUGLAS FABIANO DA SILVA:
[...]
691.
Diversas mensagens foram copiadas para as contas de e-mails
passagens.viagens@bol.com.br e passagens_viagens@hotmail.com, possivelmente
utilizadas pela administração do conglomerado econômico pertencente a CARLOS
LEMOS para recebimento e controle das reservas relativas a viagens de seus membros
e de pessoas contratadas.
692. A título ilustrativo, no e-mail de CARLOS LEMOS foi identificado o envio de
passagens vinculadas a Sérgio Aparecido Alves Silva (SERGIO SILVA), o qual
exerceu a gerência das atividades industriais da BRASITA, conforme
comprovadamente demonstrado ao longo do presente relatório fiscal (personagem
abordado no Capítulo IX.a.6, pág. 518 deste relatório).
Fl. 8383
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

A fiscalização imputou responsabilidade tributária a CARLOS LEMOS com dois
fundamentos legais, a seguir apreciados.
Segundo a fiscalização, CARLOS LEMOS era o proprietário e administrador de
fato da empresa autuada, tendo agido de forma dissimulada nessa atividade como estratégia de
continuidade da atividade ilícita de produzir cigarros sem pagar os tributos devidos, valendo-se
de sucessivas pessoas jurídicas com essa finalidade.
Entendo que as provas trazidas aos autos e apontadas na acusação fiscal são
suficientes para demonstrar a materialidade da acusação. Os argumentos trazidos no recurso
voluntário são pontuais e, quando muito, apenas lançam dúvida sobre uma ou outra evidência
trazida pela fiscalização. Contudo, não são suficientes para desacreditar o grande volume de
evidências que se associam de forma coerente no sentido de fundamentar solidamente a
conclusão da acusação fiscal.
Com isso, entendo que deve ser mantida a imputação de responsabilidade contra
CARLOS LEMOS, com fundamento no artigo 135, III, do CTN, que tem a seguinte redação:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
A fiscalização também indicou o inciso II desse dispositivo legal para imputar a
mesma responsabilidade. Contudo, entendo que CARLOS LEMOS não pode ser considerado
mandatário, preposto ou empregado, uma vez que não há evidência nos autos de que o
responsabilizado agia em nome de terceiros.
O recorrente também foi responsabilizado com fundamento legal no artigo 124, I,
do CTN, que tem a seguinte redação:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
A doutrina majoritária no Direito Tributário aponta que o interesse comum
referido na lei não é apenas o interesse econômico, ou seja, sem embargo de existir um interesse
econômico do imputado, é necessário que exista um interesse jurídico deste.
Entendo que o interesse jurídico requerido é dado em função da relação jurídica
tributária criada com a ocorrência do fato gerador do tributo exigido. Tal interesse é verificado
quando se constata, de forma material, que o imputado deveria ser alcançado pela mesma
obrigação tributária, assim como o contribuinte, embora não o seja em razão da forma com que o
direito subjetivo do Estado se consolidou. Nesse caso, a lei atrai o imputado para o polo passivo
da relação tributária na qualidade de responsável.
Fl. 8384
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

Na espécie, entendo que a fiscalização demonstrou que a pessoa jurídica
BRASITA era a sucessora de fato da atividade da pessoa jurídica NEW FICET a qual, por sua
vez, foi sucessora de fato da atividade da pessoa jurídica AMERICAN BLEND, ambas
encerradas em razão de vultosas infrações tributárias,
Também demonstrou que o recorrente CARLOS LEMOS era o verdadeiro
proprietário e administrador dessas empresas e que ele era o mentor do mecanismo de sucessão
fática da atividade econômica por várias pessoas jurídicas. Saliente-se que a fiscalização chegou
a evidenciar quais seriam as próximas pessoas jurídicas a continuar a atividade, quando a
BRASITA fosse alcançada pela Administração Tributária, que seriam a VITÓRIA e a VERA
CRUZ, as quais também foram apontadas como responsáveis tributárias.
Diante desses fatos, entendo que as apontadas pessoas jurídicas são apenas
representações formais da verdadeira atividade econômica realizada com o patrimônio e
conduzidas por CARLOS LEMOS. Em outras palavras, a verdadeira empresa, sob o aspecto
material, se consubstancia na pessoa de CARLOS LEMOS.
Assim, embora a BRASITA seja a contribuinte na relação jurídica tributária
formalmente constituída, entendo que esta relação jurídica deve ser estendida para alcançar a
pessoa de CARLOS LEMOS, nos termos do artigo 124, I, do CTN, conforme apontado na
acusação fiscal.
1.10 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – WORK&SHOP
O recorrente WORK&SHOP refuta a acusação fiscal de que possuiria interesse
comum com a empresa autuada BRASITA, afirmando que essa acusação não possui evidência
suficiente nos autos. Adicionalmente:
1. Afirma que se dedica à prestação de serviços combinados de escritório e apoio
administrativo, consultoria em gestão empresarial e outras atividades. Afirma que presta
serviços a um grande número de clientes e há muito tempo, não sendo verdadeira a
afirmação de que a empresa teria a finalidade de servir aos interesses do alegado grupo
econômico.
2. Reconhece que prestou serviços para a NEW FICET, empresa então gerida por Isaac Lemos
da Fonseca, irmão de CARLOS LEMOS, consistente na gestão financeira de três das suas
contas bancárias, mas tal prestação de serviço é regular e não dá ensejo a imputação de
responsabilidade tributária.
3. Destaca que a relação do recorrente com a NEW FICET foi objeto de fiscalização da RFB
em 2013 e nenhuma irregularidade foi encontrada.
4. Destaca, ainda, que a relação do recorrente com a empresa CONGO também foi objeto de
fiscalização da RFB em 2017 e, também, nenhuma irregularidade foi encontrada.
5. Acrescenta que a imputação de responsabilidade sobre as infrações da BRASITA seria
indevida ainda que o recorrente tivesse exercido algum controle sobre a NEW FICET.
Fl. 8385
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

6. O recorrente passa a refutar algumas afirmações da acusação fiscal, inicialmente, afirmando
que ELIELSON e CHRISTIANO, funcionários e sobrinhos de CARLOS LEMOS, viajaram
para Natal para ajudar o seu tio no levantamento dos dados necessário ao referido projeto de
exportação da BRASITA. Tal projeto também justifica a existência da lista de processos da
BRASITA encontrada na sede do recorrente.
7. Afirma que não é prova de qualquer relação entre o recorrente e a BRASITA o fato de ter
sido encontrada uma planilha cujo autor é intitulado “Work123”.
8. Também não é prova de qualquer relação entre o recorrente e a BRASITA o fato de esta ter
realizado pagamentos de tributos na cidade do Rio de Janeiro, em agência bancária onde o
recorrente sequer possui conta bancária. Destaca que FABIO BOCCO era procurador da
BRASITA e residia no Rio de Janeiro, o que justifica essa movimentação financeira.
9. Afirma que a coincidência entre alguns valores de guias de pagamento (GNRE) da
BRASITA e alguns valores da movimentação financeira do recorrente não pode ser
entendido que foi o recorrente que fez os pagamentos de responsabilidade da empresa
autuada.
10. Refuta a alegação de que o recorrente teria a função de blindar o patrimônio de CARLOS
LEMOS, o que seria inócuo em razão deste figurar como sócio do recorrente e em razão de
declarar o seu patrimônio de forma direta à RFB.
11. Também refuta a aplicação do artigo 135, III, do CTN na tentativa de responsabilizar
CARLOS LEMOS, considerando que este nunca foi sócio, gerente ou administrador da
BRASITA e considerando, também, que o Recorrente nunca participou da gerência
financeira da BRASITA.
Após as considerações sobre os fatos específicos apontados na acusação fiscal, o
recorrente desenvolve os aspectos legais da imputação de responsabilidade tributária, concluindo
pela sua improcedência no presente caso, conforme a seguinte síntese (fls. 7243):
Neste sentido destaca-se:
i) Não foi devidamente comprovada a existência de grupo econômico entre as
empresas;
ii) A jurisprudência do CARF é assente no sentido de que "o simples fato de
pessoas integrarem o mesmo grupo econômico, por si só, não é suficiente para a
responsabilização solidária" (Acórdão n.° 1301-003.472) e não houve demonstração
da prática conjunta do fato gerador entre a fiscalizada e as demais empresas do grupo
econômico ou de que as empresas possuíam interesse comum (não meramente
econômico) na situação que configura o fato gerador;
iii) O art. 135, inciso III do CTN não é adequado para fundamentar a
responsabilização de sócio administrador de empresas do grupo econômico, mas tal
somente dos administradores do sujeito passivo principal.
Argumentos muito semelhantes já haviam sido apresentados na impugnação e
foram afastados na decisão recorrida (fls. 6956), quando foram destacados os seguintes trechos
do Termo de Verificação Fiscal:
Fl. 8386
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

VII.k.17.1. Da comprovada conexão da empresa BRASITA CIGARROS com a
empresa WORK&SHOP:
VII.k.17.1.1.
Documentos
apreendidos
no
estabelecimento
da
empresa
WORK&SHOP por ocasião do cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão
em 16/04/2019, no âmbito da operação GRANDES RIOS
929. A conexão das empresas BRASITA CIGARROS e WORK&SHOP restou
inequivocamente demonstrada pelo material apreendido por ocasião do cumprimento
de Mandado de Busca e Apreensão realizado em 16/04/2019, no âmbito da operação
Grandes Rios, no endereço do estabelecimento desta última citada (WORK&SHOP),
onde foi localizado urna lista de processos judiciais da empresa BRASITA
CIGARROS (Item 10 do Termo de Apreensão n° 268/2019: "Documentos Diversos -
1 LISTA DE PROCESSOS JUDICIAIS DA EMPRESA BRASITA CIGARROS
DOC 178).
930. Registre-se que se trata de urna lista onde estão relacionadas algumas dezenas de
processos da BRASITA, processos estes de várias naturezas, ¡números deles tem
como parte contrária Secretarias de Fazenda de Estados, inclusive aqueles citados no
Capítulo Vll.g.5, pág. 106, relativos às apreensões de cigarros desta empresa,
realizadas por administrações tributárias estaduais.
931. Realmente a preocupação da WORK&SHOP / CARLOS LEMOS com todas as
demandas judiciais envolvendo a BRASITA CIGARROS é um elemento altamente
reforçador do que tem sido demonstrado ao longo de todo o presente relatório fiscal:
CARLOS LEMOS é o real proprietário desta empresa (Brasita Cigarros), controlando-
a a partir da estrutura da WORK&SHOP, empresa formalmente a este pertencente.
932. Além da lista de processos judiciais mencionada acima, também foram
apreendidas outros documentos relacionados às empresas BRASITA CIGARROS e
VITORIA TABACOS, reforçando que CARLOS LEMOS é o verdadeiro proprietários
destas empresas, controlando-as de forma oculta. Assim, dentre os documentos
apreendidos estão os seguintes, conforme relacionados no referido Termo de
Apreensão n° 268/2019, lavrado pela Polícia Federal:
932.1. (grifos nosso) item 23 (DOC 179: apenas documentos citados neste
parágrafo): "CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO QUATRO TALÃO DE
CHEQUES DA EMPRESA VITÓRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EM
BRANCO, ASSINADAS E ENDOSSADAS" ... "UM ENVELOPE DO
CHARRUA HOTEL COM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM DE
MIGUEL ALBUQUERQUE MELO PARA SANTA CRUZ / RS"
933. Os documentos apreendidos e citados no parágrafo anterior são muito
contundentes na comprovação do controle de CARLOS LEMOS sobre a VITORIA
TABACOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, concretizado através da estrutura de
sua empresa WORK&SHOP, em cujo estabelecimento houve a apreensão. Realmente
dispensa comentários o fato de uma dezena de folhas de cheques em branco, ou seja,
sujeito ao preenchimento de seus valores ao juízo da necessidade/interesse de
CARLOS LEMOS, já assinados e endossados pela sócia formal da VITORIA
TABACOS, MARIA APARECIDA VITOI ROSA (detalhe: a agência, do banco
Bradesco, se localiza em VITORIA DE SANTO ANTÃO-PE, cidade onde está
instalada a referida empresa).
Fl. 8387
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

934. Igualmente relevante é a prestação de contas de MIGUEL DE MELO, pessoa
com atuação importante nas atividades da BRASITA CIGARROS, cuja fábrica está
localizada na cidade de Macaíba-RN, ser encontrada (a prestação de contas) no
estabelecimento da WORK&SHOP, na cidade do Rio de Janeiro-RJ (detalhe, ambas
as empresas estão a alguns milhares de quilômetros uma da outra e não possuem
qualquer vinculação formal).
VII.k.17.1.2. Pagamento de despesas da empresa Brasita Cigarros pela empresa
WORK&SHOP
Administração
Financeira,
Imobiliária,
Comercial
e
Empresarial EIRELI.
935. No material apreendido durante a execução da Operação Grandes Rios na casa de
FABIO BOCCO, foram identificadas diversas cópias de Guias Nacionais de
Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE) em nome da BRASITA CIGARROS e
onde consta a identificação do dia, banco e agência em que foram feitos os
pagamentos (DOC 133).
936. A totalização dos pagamentos feitos se encontra na Tabela 25 (Valor total das
GNRE pagas):

937. Comparando os valores da Tabela 25 com os dados disponibilizados pela quebra
de sigilo bancário117, verifica-se que em 16/12/2014, na agência 2913 da CEF, foi
descontado no caixa o cheque n° 900436 emitido pela empresa WORK&SHOP, no
valor de R$ 945 mil. A WORK&SHOP possui conta bancária nessa mesma agência.
938. No mesmo dia e agência a WORK&SHOP depositou, na mesma conta, o valor de
R$ 549.477,15 em espécie. Subtraindo-se este valor dos R$ 945 mil citados no
parágrafo anterior, o resultado é R$ 395.522,85, que vem a ser o valor exato das
GNRE da BRASITA pagas na agência da CEF. A Tabela 26 (Dados da quebra de
sigilo bancário da WORK&SHOP) mostra os dados enviados pela CEF através da
quebra de sigilo bancário.

939. A Figura 63 (Trecho da fita de caixa da agência 2913 da CEF do dia 16/12/2014)
mostra trecho da fita de caixa (DOC 175) da agência 2913 onde foi feito o desconto do
cheque n° 900436, no valor de R$ 945 mil, da WORK&SHOP e os pagamentos de
obrigações da BRASITA que totalizaram R$ 395.552,85, além de dois depósitos na
própria conta: um no valor de R$ 4.703,85 e outro no valor de R$ 544.774,10; que
totalizam os R$ 549.477,15, conforme consta no extrato bancário.
[...]
Fl. 8388
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

940. Na contabilidade da WORK&SHOP, para o ano de 2014, o cheque n° 900436
estaria relacionado com a compra de um imóvel que teria sido desfeita, como pode ser
visto no trecho de seu Livro Diário apresentado na Figura 64 (Lançamentos contábeis
da WORK&SHOP vinculados ao cheque n° 900436). Após o lançamento do saque do
valor do cheque é informado que houve um cancelamento do negócio e o valor de R$
395.522,85 se transformou em devolução118 de "Adiantamento a Terceiros". Porém,
na verdade, esse valor foi gasto no pagamento das obrigações da BRASITA e não
recebido. Comparando essa informação contábil, com os dados obtidos na quebra de
sigilo bancário e documentos encontrados na residência de FABIO BOCCO, percebe-
se uma falsidade contábil.

941. Outra "coincidência" encontrada foi que o valor de R$ 1.960,12, pago em
18/1272014, foi recolhido na agência Rio Centro Empresarial Barra Shopping do
Banco Itaú, que se localiza no mesmo condomínio em que se encontra a
WORK&SHOP.
942. Paralelamente a estes movimentos na conta da WORK&SHOP, não há na quebra
de sigilo bancário da BRASITA o registro de saques ou quaisquer movimentações
financeiras de valores compatíveis com o pagamento das GNRE encontradas na
residência de FABIO BOCCO, apesar de todos estes pagamentos terem sido
contabilizados como feitos com valores em espécie mantidos no caixa da mencionada
indústria. Bem como não há a contabilização de quaisquer recebimentos de valores da
WORK&SHOP.
943. Esses fatos demonstram o inequívoco envolvimento da WORK&SHOP no
pagamento de despesas da BRASITA CIGARROS, o que não deixa dúvidas de que
seu proprietário, CARLOS LEMOS, controla esta empresa através daquela outra,
inclusive nela (WORK&SHOP) concentrando a maior parte do patrimônio adquirido
na atividade de produção e comercialização de cigarros.
[...]
VII.k.10. Pagamentos de guias da BRASITA através da conta bancária de
CARLOS LEMOS:
694. No Capítulo VII.k.17.1.2, pág. 271 deste relatório fiscal, está apresentada uma
operação bancária de desconto de cheque da WORK&SHOP, pagamento de várias
GNRE da BRASITA CIGARROS e depósito do valor excedente novamente na conta
da WORK&SHOP. Essa transação ocorreu em 16/12/2014.
695. No dia 17/12/2014, conforme demonstrado na Tabela 25 (Valor total das GNRE
pagas), feita a partir de documentos apreendidos na residência de FÁBIO BOCCO,
houve novos pagamentos de GNRE da BRASITA, que totalizaram R$ 447.818,11,
feitos na agência 1084 do Banco Bradesco.
696. Verificando os dados disponibilizados pela quebra de sigilo para o período de
01/10/2010 a 31/10/2017, a conta de CARLOS LEMOS, mantida na agência 1084 do
Banco Bradesco, a mesma usada para pagar as outras GNRE da BRASITA, recebeu
Fl. 8389
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

no dia 17/12/2014 uma transferência de RS 520 mil da WORK&SHOP provenientes
de sua conta na CEF, agência 2913. A mesma agência usada para pagar as GNRE da
BRASITA no dia 16/12/2014.
697. No mesmo dia 17/12/2014 foi descontado, no caixa da agência 1084 do Banco
Bradesco, o cheque de n° 0000000751 emitido por CARLOS LEMOS no valor de R$
570 mil. Coincidentemente na mesma agência bancária e dia em que foram pagas as
GNRE da BRASITA que totalizaram R$ 447.818,11. Essas operações estão
apresentadas na Tabela 22 (Operações financeiras de 17/12/2014).

698. A transferência de R$ 520 mil reais foi contabilizada pela WORK&SHOP como
distribuição de lucro para CARLOS LEMOS e folha de pagamento usando uma conta
transitória, como pode ser visto na Figura 40 (Lançamentos contábeis da
WORK&SHOP vinculados às operações de 17/1272014).
[...]
699. Um aspecto relevante a ser considerado é que todas estas operações ocorreram no
âmbito de agências bancárias localizadas na cidade do Rio de Janeiro, enquanto a sede
da BRASITA CIGARROS localiza-se na cidade de Macaíba, no estado do Rio Grande
do Norte.
700. Essas informações relativas ao pagamento de GNRE da BRASITA não se tratam
de meras coincidências, demonstram sim que CARLOS LEMOS tinha controle
financeiro das atividades desta empresa (BRASITA) através da WORK&SHOP e
certamente usou valores de sua própria conta pessoal para o pagamento de obrigações
fiscais da referida indústria de cigarros.
O recorrente foi responsabilizado com fundamento legal no artigo 124, I, do CTN,
que tem a seguinte redação:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
A doutrina majoritária no Direito Tributário aponta que o interesse comum
referido na lei não é apenas o interesse econômico, ou seja, sem embargo de existir um interesse
econômico do imputado, é necessário que exista um interesse jurídico deste.
Entendo que o interesse jurídico requerido é dado em função da relação jurídica
tributária criada com a ocorrência do fato gerador do tributo exigido. Tal interesse é verificado
quando se constata, de forma material, que o imputado deveria ser alcançado pela mesma
obrigação tributária, assim como o contribuinte, embora não o seja em razão da forma com que o
direito subjetivo do Estado se consolidou. Nesse caso, a lei atrai o imputado para o polo passivo
da relação tributária na qualidade de responsável.
Fl. 8390
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

Adoto o entendimento de que uma empresa é, em matéria, um patrimônio
segregado da sua origem com a finalidade de realizar determinada atividade econômica. Assim,
quando outro patrimônio é afetado para a realização da atividade da empresa, este passa a fazer
parte da empresa, ainda que esteja formalmente segregado. Em outras palavras, quando uma
pessoa jurídica ou uma pessoa física utiliza o seu patrimônio para cumprir o objetivo econômico
de uma empresa, configurando uma confusão patrimonial e violando o princípio da entidade,
entendo que esta é atraída para o polo passivo das relações jurídicas tributárias da empresa, na
qualidade de responsável tributária, conforme o apontado artigo 124, I, do CTN.
Na espécie, entendo que a fiscalização demonstrou que a pessoa jurídica
WORK&SHOP utilizou recursos próprios para quitar obrigações da empresa BRASITA sem que
existisse qualquer contrato entre elas e sem qualquer ônus para a beneficiada, configurando a
confusão patrimonial acima referida.
Ademais, conforme demonstrado no item anterior desse voto, a fiscalização
também demonstrou que CARLOS LEMOS era o verdadeiro proprietário e administrador da
WORK&SHOP e da BRASITA, sendo o mentor de um mecanismo de sucessão fática da
atividade econômica de fabricação de cigarros por várias pessoas jurídicas, o que permite afirmar
que as apontadas pessoas jurídicas são apenas representações formais da verdadeira atividade
econômica realizada com o patrimônio e conduzidas por CARLOS LEMOS. Em outras palavras,
a verdadeira empresa, sob o aspecto material, se consubstancia na pessoa de CARLOS LEMOS,
embora se manifeste formalmente por meio das pessoas jurídicas apontadas.
Assim, embora a BRASITA seja a contribuinte na relação jurídica tributária
formalmente constituída, entendo que esta relação jurídica deve ser estendida para alcançar a
pessoa jurídica WORK&SHOP, nos termos do artigo 124, I, do CTN, conforme apontado na
acusação fiscal.
1.11 MULTA DE OFÍCIO – CONFISCO - QUALIFICAÇÃO
O recorrente afirma que a exigência de multa de ofício qualificada caracterizaria
confisco, uma vez supera o valor do próprio débito.
Verifico que a multa de ofício aplicada tem fundamento legal no artigo 44 da Lei
no 9.430/1996, conforme apontado nos autos de infração. Deixar de aplicar a multa de ofício por
considera-la confiscatória seria deixar de aplicar o referido dispositivo legal em razão de alegada
inconstitucionalidade, o que é defeso às turmas julgadoras do CARF, as quais devem obediência
à Súmula CARF no 2, verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, a presente reclamação deve ser afastada.
Todavia, a novel Lei no 14.689/23 alterou o artigo 44 da Lei no 9.430/1996 no
sentido de determinar o percentual da multa de ofício qualificada em 100%, quando não há
comprovada reincidência, ante o antigo percentual de 150%, conforme a seguinte transcrição:
Fl. 8391
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto
ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a
reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Entendo que a nova norma deve ser aplicada ao presente caso, de forma retroativa,
com fundamento no artigo 106, II, “c”, do CTN, verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Assim vem entendendo este Colegiado, conforme recente decisão exarada no
Acórdão no 1201-006.209, de 19/10/2023, o qual adotou a seguinte ementa:
MULTA
QUALIFICADA
DE
150%.
MULTA
MAJORADA
DE
100%.
RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, "c", CTN). APLICAÇÃO.
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no
14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art. 106, II, “c”,
do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não
definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na
lei vigente à época da prática da infração. Trata-se de retroatividade benigna.
Destarte, a presente qualificação da multa de ofício, realizada sem a comprovação
de reincidência do contribuinte, deve ser exigida no percentual de 100%.
1.12 CONCLUSÃO
Diante das razões acima expostas, voto por dar parcial provimento ao recurso
voluntário apresentado em conjunto por WORK & SHOP ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,
IMOBILIÁRIA, COMERCIAL E EMPRESÁRIA EIRELI e por CARLOS ANTONIO LEMOS
Fl. 8392
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

DA FONSECA, apenas para reduzir para 100% o percentual a ser aplicado para encontrar o
valor da multa de ofício qualificada.
2
Congo Indústria e Comércio de Cigarros Importação e Exportação Ltda, fls. 7528
O responsável tributário Congo Indústria e Comércio de Cigarros Importação e
Exportação Ltda (CONGO) foi cientificado da decisão de primeira instância em 30/03/2023 (fls.
7017) e apresentou o recurso voluntário de fls. 7528 em 28/04/2023 (fls. 7526). Assim, o recurso
é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O recorrente havia impugnado o lançamento tributário em petição conjunta com
os responsáveis tributários Carlos Antonio Lemos da Fonseca e Work & Shop Administração
Financeira, Imobiliária, Comercial e Empresária EIRELI, mas apresentou recurso voluntário em
petição individual. Contudo, todos os seus pedidos e correspondentes fundamentações são
extremamente similares àqueles encontrados no recurso voluntários dos apontados responsáveis
tributários, o qual foi analisado neste voto no item anterior. Em razão desse fato, com os
fundamentos trazidos no item 1 desse voto, estou afastando os argumentos do recorrente quando:
inquina de nulidade os lançamentos tributários; afirma que parte da exigência tributária foi
alcançada pela decadência; afirma que a fiscalização não poderia ter adotado o Lucro Real para
apurar os tributos devidos pela receitas encontradas em aferição indireta; afirma que a
fiscalização deveria ter reduzido a base de cálculo do IRPJ e da CSLL pelo valor dos demais
tributos lançados (IPI, PIS e COFINS); afirma que a multa de ofício exigida é confiscatória e
afirmando que a decisão recorrida foi omissa. Assim, resta apenas analisar a afirmação de que a
fiscalização não trouxe elementos probatórios suficientes para atrair a sua responsabilidade
tributária, uma vez que trata da sua situação fática específica.
O recorrente refuta a acusação fiscal de que possuiria interesse comum com a
empresa autuada BRASITA, afirmando que essa acusação não possui evidência suficiente nos
autos. Adicionalmente:
1. afirma que permaneceu sem exercer a atividade de fabricação de cigarros no período de
2013 a 2018, período abrangido pela presente fiscalização, o que demonstraria que não
possuía identidade de atividade com a BRASITA;
2. afirma que esse período sem atividade produtiva se deu em razão de o seu Registro Especial
de fabricante de cigarros ser objeto de litígio judicial (Processo n.o 16.015-
10.2013.4.01.3400) e, adotando uma postura conservadora, optou por não iniciar a sua
produção até a decisão proferida no final de 2018 pelo TRF1;
3. destaca que foi objeto de fiscalização da RFB em 2017, que foi encerrada sem qualquer
constatação de infração;
4. afirma que produzia cigarros de marcas distintas da BRASITA e exclusivamente destinados
ao exterior, o que demonstraria a ausência de relação com a atividade da BRASITA;
5. afirma que a WORK&SHOP não possui qualquer ingerência sobre a sua atividade, estando
relacionadas entre si apenas pelo fato de ambas pertencerem ao mesmo dono;
Fl. 8393
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

6. afirma que está impossibilitada de contraditar as alegações baseadas em supostas ligações
telefônicas interceptadas, entre Sérgio Silva” e “Carlos”, pois não teve acesso a esses áudios,
sendo impossível verificar a sua autenticidade e a identidade das referidas pessoas;
7. em relação à suposta troca de mercadorias entre CLAYTON e Maurício Bassan/Rene
Rodrigo Santiago, afirma que essas pessoas trabalham para mais de uma empresa, não sendo
possível afirmar que as referidas encomendas dissessem respeito à BRASITA ou à CONGO,
embora ressalte que nenhum deles ocupa qualquer cargo de domínio sobre a recorrente, ou
respondem por suas operações, devendo ser afastada a relação com a CONGO;
8. afirma que as correspondências entre funcionários da CONGO e a WORK&SHOP são
justificáveis pelo fato de ambas as empresas serem do mesmo proprietário CARLOS, não
constituindo qualquer prova de envolvimento com a BRASITA;
9. quanto à alegada "coincidência de fornecedores", destaca que citada empresa MOLLINS é a
maior fabricante de máquinas de cigarros do mundo, sendo fornecedora de todas as
indústrias de cigarros do pais;
10. quanto ao fato de a recorrente e a BRASITA terem contratado os serviços de Antonio Virzi
perante a ANVISA não pode servir de evidência de que essas empresas integram um grupo
econômico, considerando que Antonio é um conhecido despachante no ramo de tabacos,
prestando serviços para praticamente todas as indústrias do setor;
11. afirma que as referidas evidências apontadas pela fiscalização não são suficientes para
comprovar qualquer vínculo direto da CONGO com os atos que deram ensejo a autuação
fiscal, não sendo possível cogitar sua responsabilização com fundamento no art. 124, inciso
I do CTN;
12. por fim, refuta a aplicação do artigo 135, III, do CTN na tentativa de responsabilizar
CARLOS LEMOS, e a aplicação do artigo 124, I, do CTN na tentativa de responsabilizar a
WORK&SHOP.
Após as considerações sobre os fatos específicos apontados na acusação fiscal, o
recorrente desenvolve os aspectos legais da imputação de responsabilidade tributária, concluindo
pela sua improcedência no presente caso, conforme a seguinte síntese (fls. 7552):
Neste sentido destaca-se:
i) Não foi devidamente comprovada a existência de grupo econômico entre as
empresas;
ii) A jurisprudência do CARF é assente no sentido de que "o simples fato de
pessoas integrarem o mesmo grupo econômico, por si só, não é suficiente para a
responsabilização solidária" (Acórdão n.° 1301-003.472) e não houve demonstração
da prática conjunta do fato gerador entre a fiscalizada e as demais empresas do grupo
econômico ou de que as empresas possuíam interesse comum (não meramente
econômico) na situação que configura o fato gerador;
iii) O art. 135, inciso III do CTN não é adequado para fundamentar a
responsabilização de sócio administrador de empresas do grupo econômico, mas tal
somente dos administradores do sujeito passivo principal.
Fl. 8394
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

Argumentos muito semelhantes já haviam sido apresentados na impugnação e
foram afastados na decisão recorrida (fls. 6962), quando foram destacados os seguintes trechos
do Termo de Verificação Fiscal:
Vll.k.17.2. Da conexão da empresa BRASITA CIGARROS empresa CONGO
CIGARROS:
1063. Através do conteúdo de áudios obtidos a partir do monitoramento do ramal
telefônico (84) 981575557, no período de 29/08/2015 a 12/09/2015, que era utilizado
por SÉRGIO APARECIDO ALVES DA SILVA (áudios DOC 44), gerente de fato da
empresa BRASITA CIGARROS (pessoa abordada no Capítulo 1733, pág. 510),
aparelho registrado, porém, em nome de DOUGLAS FABIANO DA SILVA138,
comprovadamente utilizado como sócio "laranja" na BRASITA CIGARROS
(abordado no Capítulo Vll.d.3, pág. 48), foi possível perceber a conexão da BRASITA
CIGARROS também com a empresa CONGO CIGARROS, formalmente pertencente
e comandada por CARLOS LEMOS.
1064. Na ligação telefônica abaixo transcrita, ocorrida entre o gerente de fato da
BRASITA CIGARROS, SERGIO SILVA, e um fornecedor desta empresa (Carlos),
há a referência a uma pessoa ligada à CONGO CIGARROS, cujo nome é Clayton.
[...]
1065. A pessoa de nome "Clayton", referida por Carlos, certamente se trata de
CLAYTON CARDOSO DA COSTA, CPF 080.476.177-96, que trabalhou na NEW
FICET entre 01/03/2008 e 01/08/2012 (vínculo de emprego formalizado), portanto, no
período em que esta empresa foi oficialmente comandada por CARLOS LEMOS,
consoante abordado no parágrafo 72, pág. 28 ("Resumo do Caso concreto") e também
no Capítulo que abordou a empresa NEW FICET (Capítulo Vlll.d.2, pág. 333).
1066. Comprovadamente, CLAYTON CARDOSO também prestou serviços (de forma
relevante, porém informalmente) nas atividades operacionais das empresas CONGO
CIGARROS (de propriedade formal de Carlos Lemos) e BRASITA CIGARROS
(controlada ocultamente por Carlos Lemos).
1067. A ligação de CLAYTON CARDOSO com a CONGO é percebida no campo
observações da nota fiscal eletrônica de n° 681140 (DOC 45), de 09/09/2013, para
esta emitida pela empresa Ezvix Cientifica Produtos para Laboratórios, CNPJ
13.155.129/0001-10. Neste campo está escrito, entre outras informações, "Pedido e-
mail (Clayton)."
1068. A citação de seu nome se repete em outras notas fiscais para a CONGO,
emitidas em 2014 e 2015, constantes da Tabela 35 a seguir apresentada.
[...]
1069. Por sua vez, a conexão do gerente da BRASITA CIGARROS (Sérgio Silva)
com a empresa CONGO CIGARROS se fortalece com a citação de Carlos (partícipe
da conversa) ao Estado do Espírito Santo, local de testes das mercadorias, onde essa
empresa (Congo Cigarros) esteve estabelecida no período de 02701/2014 a
08/02/2017, conforme dados do cadastro CNPJ.
1070. Além da menção do nome de CLAYTON CARDOSO nas notas fiscais vistas
acima, em diligência executada pela DRF/Vitória/ES, em 30/01/2014, para
confirmação do endereço da CONGO na cidade de Serra/ES, o Auditor Fiscal da
Fl. 8395
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

Receita Federal do Brasil responsável colocou em seu Termo de Verificação e
Constatação (DOC 86) o seguinte texto:
“Por telefone (21-97440-2498) falamos com o Sr. Clayton Cardoso, que confirmou a
instalação da empresa no local acima citado, e que não havia instalado as máquinas
por ainda não ler conseguido a inscrição estadual a Sefàz/ES.”
1071. O número do telefone usado por CLAYTON CARDOSO, além de aparecer na
nota fiscal n° 681 da empresa Ezvix Cientifica Produtos para Laboratórios, já citada,
também consta como sendo o telefone da própria CONGO nas notas informadas na
Tabela 36.

1072. Ressalte-se que CLAYTON CARDOSO (fortemente ligado às atividades da
CONGO CIGARROS, consoante demonstrado acima e em outras narrativas feitas
neste relatório fiscal), também apresentou troca de encomendas com pessoas ligadas à
BRASITA CIGARROS (Tabela 37) e à WORK & SHOP (Tabela 38)

1073. Pelo verificado acima, nota-se o envolvimento de CLAYTON CARDOSO com
as atividades de diversas empresas ligadas a CARLOS LEMOS (NEW FICET,
WORK & SHOP, CONGO CIGARROS e BRASITA CIGARROS), por intermédio
das pessoas SÉRGIO SILVA, MAURÍCIO BASSAN e RENE SANTIAGO).
1074. RENE SANTIAGO é o mesmo motorista da BRASITA CIGARROS envolvido
na denúncia recebida pelo Escritório de Pesquisa e Investigação da RFB na 10a
Região Fiscal (ESPEI10), tratada no Capítulo Vll.g.187, deste relatório, e sobre eleja
se falou algumas vezes no presente relatório, a exemplo dos parágrafos 347, a 350,
pág. 88.
1075. ANTONIO PAULO VIRZI é outra pessoa que liga irrefutavelmente as
empresas BRASITA CIGARROS e CONGO CIGARROS, dada a sua comprovada
atuação em ambas. Há diversas passagens narradas no presente relatório fiscal
comprovando a sua atuação na primeira citada (Brasita Cigarros), enquanto a sua
Fl. 8396
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

atuação na CONGO CIGARROS pode ser exemplificada pelas procurações por ele
recebidas desta empresa, datadas de 05/05/2014 e 11/05/2016, para representa-la junto
à RFB e Casa da Moeda do Brasil em assuntos operacionais importantes, como a
instalação do sistema Scorpios e para fins de cadastro no sistema RADAR.
1076. Cabe registrar que ANTONIO VIRZI, "coincidentemente", atua como Gestor de
Segurança da BRASITA CIGARROS e da CONGO CIGARROS (de propriedade
formal de CARLOS LEMOS) junto à ANVISA.
1077. A conexão das empresas BRASITA CIGARROS e CONGOS CIGARROS
também é demonstrada pela comprovada e importante atuação de ROBSON PONTES
(Robson Antônio de Pontes Silva) no âmbito das atividades das duas empresas citadas
acima (e do mesmo modo no âmbito das empresas WORK & SHOP, VITÓRIA
TABACOS e VERA CRUZ TABACOS). Este aspecto está bem demonstrado, por
exemplo, pelo relato dos parágrafos 896 ao 903, os quais demonstram que ROBSON
PONTES auxilia cotidianamente ANTONIO PAULO VIRZI nos negócios de
CARLOS LEMOS.
1078. Igualmente DAVID RANGEL, que apesar de ter sua atuação nos negócios de
CARLOS LEMOS mais concentrada no exterior (CONGO IMPORT e EXCLUSIVE
SERVICES), é outra pessoa que liga de forma irremediável as empresas BRASITA
CIGARROS e CONGO CIGARROS, na medida de sua atuação em ambas as
empresas, conforme se depreende dos relatos feitos no Capítulo Vlll.d.13.2, pág. 421.
1079. No campo das supostas "coincidências" ainda pode ser registrada a
"coincidência" de fornecedores das empresas BRASITA CIGARROS e CONGO
CIGARROS, identificada a partir da análise dos conteúdos das caixas de e-mail cujos
sigilos foram quebrados por autorização judicial no âmbito do IPL 0413/2016-4
SR/PF/RN (DOC 63, quebras de sigilos telemáticos, operação "Grandes Rios").
1080. Como se verá, referidos e-mails também demonstram o comando superior de
CARLOS LEMOS DA FONSECA sobre a Organização que explora a BRASITA
CIGARROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
1081. Apenas como exemplos (de algumas das "coincidências" de fornecedores
das empresas Brasita e Congos Cigarros), citam-se as empresas FLAMA EDITORA
GRÁFICA LTDA, CNPJ 03.712.467/0001-52, que é fornecedora de papeis e
impressos para a BRASITA CIGARROS desde outubro de 2014 e que também presta
serviços para a indústria CONGO CIGARROS; a empresa R. H MACHADO
DOS SANTOS, CNPJ n° 21.892.283/0001-01; e a empresa MOLINS DO
BRASIL MÁQUINAS AUTOMÁTICAS LTDA., CNPJ 59.109.777/0001-31,
conforme será detalhado a seguir.
1082. Um aspecto importante na avaliação da abordada "coincidência" de
fornecedores corresponde à tão distante localização das empresas envolvidas. Na
época dos fatos a seguir colocados a CONGO CIGARROS tinha sua sede na cidade de
Serra, estado do Espírito Santo (atualmente está sediada em Duque de Caxias-RJ), a
BRASITA CIGARROS em Macaíba, no estado do Rio Grande do Norte, a FLAMA
EDITORA GRÁFICA na cidade do Rio de Janeiro-RJ, a R. H MACHADO DOS
SANTOS localizava-se na cidade de Foz do Iguaçu, estado do Paraná, e a MOLINS
DO BRASIL na cidade de Curitiba, estado do Paraná.
1083. Desse modo, é pouco factível que a BRASITA CIGARROS e a CONGO
CIGARROS, localizadas a milhares de quilômetros de distância uma da outra, iriam
Fl. 8397
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

contratar os mesmos fornecedores, sobretudo quando estes também estão localizados a
milhares de quilômetros de distância um do outro e das duas contratantes, se ambas
não estivessem sob o mesmo comando administrativo.
1084. No caso do primeiro fornecedor comum citado (Flama Editora Gráfica), foi
identificado e-mail enviado a CARLOS LEMOS tratando de viagem de Carlos
Alberto Silva, diretor da FLAMA, para Natal/RN, em cuja região metropolitana se
localiza a BRASITA CIGARROS. A viagem se iniciou no dia 09/11/2014 (época
coincidente com o início oficial da produção de cigarros pela BRASITA, ou seja, com
o controle registrado no Sistema Scorpios e emissão de notas fiscais de compra de
fumo), com chegada na madrugada do dia 10/11/2014 e retomo para o Rio de Janeiro
às 02:17 do dia 11/11/2014. Assim, Carlos Alberto Silva certamente passou o dia na
BRASITA tratando de assuntos, ou testes, relacionados aos serviços/impressos
vendidos para esta empresa. Consoante falado acima, a FLAMA EDITORA
GRÁFICA LTDA também presta serviços para a indústria CONGO CIGARROS.
1085. Viagens ligadas à pessoa chamada Roberto Hermes Machado dos Santos
(ROBERTO HERMES), CPF 021.578.819-21, dono da empresa R H Machado dos
Santos, localizada na cidade de Foz do Iguaçu/PR, igualmente foram informadas para
CARLOS LEMOS.
1086. Esta empresa (R H Machado dos Santos) forneceu à BRASITA, em 09/2015,
uma máquina de aplicar selos de controle de IPI (seleira), além de prestar manutenção
e vender peças nos anos de 2015 e 2016. Ela recebeu, em 22/07/2015, uma
transferência RS 32.000,00 da BRASITA.
1087. De acordo com e-mail enviado para CARLOS LEMOS, ROBERTO HERMES
viajou de Foz do Iguaçu/PR para Natal no dia 07/09/2015146, data compatível com a
remessa da máquina seleira para a BRASITA.
1088. A empresa R H Machado dos Santos também presta serviços para a indústria
CONGO, de propriedade formal de CARLOS LEMOS. Isto foi verificado através dos
e-mails de CARLOS LEMOS e do domínio workshopadm.com.br, pertencente à
empresa WORK & SHOP, também de sua propriedade.
1089. O mesmo ROBERTO HERMES reenviou para CARLOS LEMOS, em
04/0272015, e-mail originalmente enviado em 03/0272015 para a conta
presidencia.brasita@bol.com.br, a respeito de adiantamento de valores.
[...]
1090. Além de demonstrar o envolvimento de CARLOS LEMOS com o comando da
BRASITA (presidência), na medida em que restou claro o seu poder de decisão no
tocante a autorizar o adiantamento solicitado pelo fornecedor da referida empresa,
bem como expor a conexão desta empresa (Brasita Cigarros) com a CONGO
CIGARROS, o e-mail acima demonstra que o maquinário, peças ou serviços
disponibilizados por ROBERTO HERMES têm origem no exterior, possivelmente
Paraguai.
1091. O último exemplo da coincidência de fornecedores das empresas BRASITA
CIGARROS e CONGO CIGARROS foi identificado a partir de mensagem
encaminhada pela empresa MOLINS DO BRASIL MÁQUINAS AUTOMÁTICAS
LTDA para a conta de e-mail particular de CARLOS LEMOS (mensagem enviada em
07/08/2015), tratando ela a respeito da entrega e instalação de máquinas de uma linha
de produção da BRASITA CIGARROS.
Fl. 8398
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

1092. Através de referido e-mail (cuja transcrição deixa-se de fazer aqui apenas por já
ter sido transcrito no parágrafo 651, pág. 182, onde foi analisado sob um prisma
diferente) a MOLINS DO BRASIL aproveitou para enviar documentos (nota fiscal)
relativos à CONGO CIGARROS (empresa formalmente pertencente a Carlos Lemos).
1093. Portanto, além de demonstrar que ambas as empresas possuem o mesmo
fornecedor, tal mensagem também deixou absolutamente claro que possuem o mesmo
comando de CARLOS LEMOS. Trata-se, assim, de uma mensagem (e-mail) de
grande importância para se comprovar um dos principais pontos do presente relatório,
qual seja, o comando oculto de CARLOS LEMOS sobre a BRASITA CIGARROS.
1094. A conexão da CONGO CIGARROS com a BRASITA CIGARROS também
restou inequivocamente demonstrado através da abordagem contida no Capítulo VII.k.
17.1.4, pág. 286.
[...]
VII.k.17.1.4. Da análise de mensagem de e-mail encaminhada pela WORK &
SHOP para a empresa Azul Linhas Aéreas, em novembro de 2014
970. Em 07/11/2014119, Marcos Paulo Jurassek, em nome da WORK & SHOP,
encaminhou mensagem via e-mail para a empresa Azul Linhas Aéreas, solicitando
orçamento referente a compra de passagens para os seguintes trechos:
• Rio de Janeiro-RJ a Vitória-ES;
• Vitória-ES ao Rio de Janeiro-RJ;
• Rio de Janeiro-RJ a Natal-RN;
• Natal-RN ao Rio de Janeiro-RJ
971. "Coincidentemente": a) na região metropolitana de Vitória-ES estava
estabelecida, na época, a empresa CONGO CIGARROS; b) Natal-RN era (e ainda é) a
cidade em cuja região metropolitana estava estabelecida a fábrica da BRASITA
CIGARROS. Aliás, novembro de 2014 corresponde ao período de início (ao menos
oficial) das atividades de produção (10/2014) e comercialização (11/2014) de cigarros
na fábrica da BRASITA. E, finalmente, o Rio de Janeiro-RJ (para fechar as cidades
envolvidas nos trechos cujos orçamentos de passagens foram solicitados pela WORK
& SHOP), corresponde à sede do escritório desta empresa, onde está instalada a
cúpula da direção e outros importantes funcionários (alguns sem vínculo devidamente
formalizados) do conglomerado econômico de CARLOS LEMOS (Carlos Lemos,
Fábio Bocco, Elielson Fonseca, Christiano Fonseca, Antônio Paulo Virzi, Robson
Antônio de Pontes Silva, Clayton Cardoso da Costa e o próprio Marcos Paulo
Jurassek, que encaminhou a mensagem de e-mail para a empresa Azul Linha Aéreas).
[...]
972. A mensagem acima é uma demonstração forte (mais uma) de que as empresas
WORK & SHOP, BRASITA CIGARROS e CONGO CIGARROS não se tratam
apenas de empresas integrantes de um mesmo grupo econômico, mas sim que
possuem uma gestão única, realizada precisamente pelas mesmas pessoas. Esta efetiva
unicidade administrativa (das três empresas) se constitui em mais uma circunstância
importante a caracterizar o interesse comum delas nas situações que constituíram os
fatos geradores dos tributos lançados no presente processo administrativo fiscal.
Fl. 8399
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

973. Os fatos apresentados acima confirmam e reforçam fortemente a conexão da
WORK & SHOP (e da Congo Cigarros), cuja propriedade e comando de CARLOS
LEMOS se dá formalmente pelos seus atos societários, com a BRASITA CIGARROS,
também comandada pela referida pessoa (Carlos Lemos), porém, de forma oculta,
através da utilização de interpostas pessoas ("laranjas").
O recorrente foi responsabilizado com fundamento legal no artigo 124, I, do CTN,
que tem a seguinte redação:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
A doutrina majoritária no Direito Tributário aponta que o interesse comum
referido na lei não é apenas o interesse econômico, ou seja, sem embargo de existir um interesse
econômico do imputado, é necessário que exista um interesse jurídico deste.
Entendo que o interesse jurídico requerido é dado em função da relação jurídica
tributária criada com a ocorrência do fato gerador do tributo exigido. Tal interesse é verificado
quando se constata, de forma material, que o imputado deveria ser alcançado pela mesma
obrigação tributária, assim como o contribuinte, embora não o seja em razão da forma com que o
direito subjetivo do Estado se consolidou. Nesse caso, a lei atrai o imputado para o polo passivo
da relação tributária na qualidade de responsável.
Adoto o entendimento de que uma empresa é, em matéria, um patrimônio
segregado da sua origem com a finalidade de realizar determinada atividade econômica. Assim,
quando outro patrimônio é afetado para a realização da atividade da empresa, este passa a fazer
parte da empresa, ainda que esteja formalmente segregado. Em outras palavras, quando uma
pessoa jurídica ou uma pessoa física utiliza o seu patrimônio para cumprir o objetivo econômico
de uma empresa, configurando uma confusão patrimonial e violando o princípio da entidade,
entendo que esta é atraída para o polo passivo das relações jurídicas tributárias da empresa, na
qualidade de responsável tributária, conforme o apontado artigo 124, I, do CTN.
Na espécie, entendo que a fiscalização demonstrou que a pessoa jurídica CONGO
possuía uma identidade operacional com a BRASITA, centrada na pessoa de seu proprietário,
CARLOS LEMOS, que era o mentor de um mecanismo de sucessão fática da atividade
econômica de fabricação de cigarros por várias pessoas jurídicas, o que permite afirmar que as
apontadas pessoas jurídicas são apenas representações formais da verdadeira atividade
econômica realizada com o patrimônio e conduzidas por CARLOS LEMOS. Em outras palavras,
a verdadeira empresa, sob o aspecto material, se consubstancia na pessoa de CARLOS LEMOS,
embora se manifeste formalmente por meio das pessoas jurídicas apontadas.
Assim, embora a BRASITA seja a contribuinte na relação jurídica tributária
formalmente constituída, entendo que esta relação jurídica deve ser estendida para alcançar a
pessoa jurídica CONGO, nos termos do artigo 124, I, do CTN, conforme apontado na acusação
fiscal.
Diante das razões acima expostas, voto por dar parcial provimento ao recurso
voluntário apresentado por CONGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CIGARROS
Fl. 8400
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, apenas para reduzir para 100% o percentual a ser
aplicado para encontrar o valor da multa de ofício qualificada.
3
Elielson Fonseca da Silva, fls. 7316, e Christiano Fonseca da Silva, fls. 7422
O responsável tributário Elielson Fonseca da Silva (ELIELSON) foi formalmente
cientificado da decisão de primeira instância em 07/06/2023 (fls. 7856), embora tenha
apresentado antecipadamente seu o recurso voluntário de fls. 7316 em 28/04/2023 (fls. 7314).
Assim, o recurso deve ser considerado tempestivo e atendendo aos demais pressupostos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
O responsável tributário Christiano Fonseca da Silva (CHRISTIANO) foi
cientificado da decisão de primeira instância em 30/03/2023 (fls. 7016) e apresentou o seu o
recurso voluntário de fls. 7422 em 28/04/2023 (fls. 7420). Assim, o recurso é tempestivo e
atende aos demais pressupostos de admissibilidade, devendo ser conhecido.
Considerando que a decisão recorrida apreciou os dois recursos em um único
tópico, adotarei a mesma providência.
Verifico que os recursos voluntários de ELIELSON e CHRISTIANO, apesar de
apresentados individualmente contêm pedidos e correspondentes fundamentações extremamente
similares àqueles encontrados no recurso voluntário do responsável tributário Carlos Antonio
Lemos da Fonseca, o qual foi primeiramente analisado neste voto. Em razão desse fato, com os
fundamentos trazidos no item 1 desse voto, estou afastando os argumentos do recorrente quando:
inquina de nulidade os lançamentos tributários; afirma que parte da exigência tributária foi
alcançada pela decadência; afirma que a fiscalização não poderia ter adotado o Lucro Real para
apurar os tributos devidos pela receitas encontradas em aferição indireta; afirma que a
fiscalização deveria ter reduzido a base de cálculo do IRPJ e da CSLL pelo valor dos demais
tributos lançados (IPI, PIS e COFINS); afirma que a multa de ofício exigida é confiscatória e
afirmando que a decisão recorrida foi omissa. Assim, resta apenas analisar a afirmação de que a
fiscalização não trouxe elementos probatórios suficientes para atrair as respectivas
responsabilidades tributárias, uma vez que isso trata das situações fática específicas de cada
recorrente.
O recorrente ELIELSON refuta a acusação fiscal de que possuiria interesse
comum com a empresa autuada BRASITA ou que exercia a função de gerência nesta, afirmando
que essa acusação não possui evidência suficiente nos autos. Adicionalmente:
1.
afirma que o fato de ser sobrinho do responsabilizado CARLOS LEMOS não dá ensejo
para que também seja responsabilizado, sendo obrigação da fiscalização sustentar a acusação
demonstrando o nexo causal entre atos praticados pelo recorrente e as supostas irregularidades
cometidas pela BRASITA;
2.
afirma que foi apenas um empregado da empresa WORK&SHOP, mas que ajudou o seu
tio no projeto de exportação que ele estava elaborando para o amigo FABIO BOCCO,
administrador da BRASITA, o que o levou a visitar aquela fábrica algumas vezes;
Fl. 8401
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

3.
afirma que também ajudou o seu tio, administrador da empresa CONGO, enviando-lhe e-
mails sobre distribuidoras de cigarros e sobre alterações na ANVISA, mas tais informações não
estavam relacionadas com a BRASITA.
4.
afirma que não há provas de que seria a pessoa de codinome ELIAS, citado pela
fiscalização como operador de uma caixa de e-mail da BRASITA;
5.
afirma que desconhece as planilhas apreendidas com Maurício Bassan.
6.
por fim, refuta a aplicação do artigo 135, III, do CTN e a aplicação do artigo 124, I, do
CTN na tentativa de lhe imputar responsabilidade tributária.
Por seu turno, o recorrente CRHISTIANO também refuta, de forma semelhante, a
acusação fiscal de que possuiria interesse comum com a empresa autuada BRASITA ou que
exercia a função de gerência nesta, afirmando que essa acusação não possui evidência suficiente
nos autos. Adicionalmente:
1.
afirma que o fato de ser sobrinho do responsabilizado CARLOS LEMOS não dá ensejo
para que também seja responsabilizado, sendo obrigação da fiscalização sustentar a acusação
demonstrando o nexo causal entre atos praticados pelo recorrente e as supostas irregularidades
cometidas pela BRASITA;
2. afirma que foi empregado da empresa WORK&SHOP, foi sócio de uma das empresas do seu
tio e o ajudou no projeto de exportação que ele estava elaborando para o amigo FABIO BOCCO,
administrador da BRASITA, o que o levou a visitar aquela fábrica algumas vezes;
3.
afirma que realizou, algumas vezes, compras de produtos em promoção na Internet para
revendê-los, em complemento da sua renda, e é possível que os celulares em seu nome
encontrados na posse de membros da BRASITA sejam alguns desses produtos;
4.
afirma que desconhece as planilhas apreendidas com Maurício Bassan.
5.
por fim, refuta a aplicação do artigo 135, III, do CTN e a aplicação do artigo 124, I, do
CTN na tentativa de lhe imputar responsabilidade tributária.
Após as considerações sobre os fatos específicos apontados na acusação fiscal,
ambos os recorrentes desenvolvem os aspectos legais da imputação de responsabilidade
tributária, concluindo pela sua improcedência no presente caso, conforme a seguinte síntese (fls.
7347 e fls. 7453, respectivamente):
Neste sentido destaca-se:
i) Não foi devidamente comprovada a existência de grupo econômico entre as
empresas;
ii) A jurisprudência do CARF é assente no sentido de que "o simples fato de
pessoas integrarem o mesmo grupo econômico, por si só, não é suficiente para a
responsabilização solidária" (Acórdão n.° 1301-003.472) e não houve demonstração
da prática conjunta do fato gerador entre a fiscalizada e as demais empresas do grupo
econômico ou de que as empresas possuíam interesse comum (não meramente
econômico) na situação que configura o fato gerador;
Fl. 8402
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

iii) O art. 135, inciso III do CTN não é adequado para fundamentar a
responsabilização de sócio administrador de empresas do grupo econômico, mas tal
somente dos administradores do sujeito passivo principal.
Argumentos muito semelhantes já haviam sido apresentados nas respectivas
impugnações e foram afastados na decisão recorrida (fls. 6938), quando foram destacados os
trechos do Termo de Verificação Fiscal que comprovariam a relação dos recorrentes com a
BRASITA, de forma suficiente a sustentar as imputações de responsabilidade.
O recorrente foi responsabilizado com fundamento legal no artigo 124, I, do CTN,
que trata do interesse jurídico comum do responsabilizado com o contribuinte autuado, bem
como no artigo 135, III, do CTN, que trata de atos excedentes ou ilegais do administrador da
empresa autuada.
Já foi verificado que CARLOS LEMOS é o mentor de um mecanismo de sucessão
fática da atividade econômica de fabricação de cigarros por várias pessoas jurídicas, o que
permite afirmar que as apontadas pessoas jurídicas são apenas representações formais da
verdadeira atividade econômica realizada com o patrimônio e conduzidas por CARLOS
LEMOS. Em outras palavras, a verdadeira empresa, sob o aspecto material, se consubstancia na
pessoa de CARLOS LEMOS, embora se manifeste formalmente por meio das pessoas jurídicas
apontadas.
Na espécie, entendo que a fiscalização demonstrou que os imputados eram
auxiliares do seu tio CARLOS LEMOS nessa empresa. Contudo, sem embargo de eventuais
consequências penais, entendo que tal fato não é suficiente para as presentes imputações de
responsabilidade tributária, pois, sendo auxiliares, cumpriam as determinações do seu tio e não
eram coproprietários dos bens da empresa. Dentre todos os fatos apontados pela fiscalização, não
encontrei qualquer um que indicasse a autonomia, administrativa ou patrimonial, dos imputados.
Diante das razões acima expostas, voto por dar parcial provimento aos recursos
voluntários apresentados pelos responsáveis tributários ELIELSON FONSECA DA SILVA e
CHRISTIANO FONSECA DA SILVA para afastar a responsabilidade tributária que lhes foram
imputadas.
4
Vitoria Importação, Exportação, Indústria & Comercio de Tabacos Ltda, fls. 7625.
O responsável tributário Vitoria Importação, Exportação, Indústria & Comercio
de Tabacos Ltda (VITÓRIA) foi cientificado da decisão de primeira instância em 09/05/2023
(fls. 7620) e apresentou o recurso voluntário de fls. 7625 em 31/05/2023 (fls. 7622). Assim, o
recurso é tempestivo e, atendendo aos demais pressupostos de admissibilidade, deve ser
conhecido. O recorrente traz alguns pedidos e correspondentes fundamentações
extremamente similares àqueles encontrados no recurso voluntário dos responsáveis tributários
Carlos Antonio Lemos da Fonseca e Work & Shop Administração Financeira, Imobiliária,
Comercial e Empresária EIRELI. Em razão desse fato, com os fundamentos trazidos no item 1
desse voto, estou afastando os argumentos do recorrente quando: inquina de nulidade os
lançamentos tributários; afirma que parte da exigência tributária foi alcançada pela decadência;
afirma que a fiscalização não poderia ter adotado o Lucro Real para apurar os tributos devidos
Fl. 8403
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

pela receitas encontradas em aferição indireta; afirma que a fiscalização deveria ter reduzido a
base de cálculo do IRPJ e da CSLL pelo valor dos demais tributos lançados (IPI, PIS e
COFINS); afirma que a multa de ofício exigida é confiscatória e afirma que a decisão recorrida
foi omissa. Assim, resta apenas analisar a afirmação de que a fiscalização não trouxe elementos
probatórios suficientes para atrair a sua responsabilidade tributária, uma vez que trata da sua
situação fática específica.
O recorrente refuta a acusação fiscal de que faria parte de um grupo econômico de
fato, juntamente com a empresa autuada BRASITA, e refuta o alegado interesse comum seu com
aquela empresa, afirmando que a acusação não possui evidência suficiente nos autos.
Adicionalmente:
1.
afirma que, ainda que as empresas tivessem o mesmo sócio de fato, CARLOS LEMOS,
como acusa a autoridade fiscal, tal circunstância não seria suficiente para a caracterização de
grupo econômico;
2.
afirma que, ainda que haja relação de amizade entre a então sócia da Recorrente (MARIA
APARECIDA) e CARLOS LEMOS, não há norma legal que impeça que amigos sejam sócios de
empresas com o mesmo objeto social, ou então, que um aconselhe o outro na condução de certas
atividades voltadas à administração empresarial;
3.
afirma que o fato de a recorrente não ter iniciado a produção de cigarros durante os seis
anos que se passaram após a obtenção do registro especial de fabricante de cigarros não significa
que a recorrente teria sido constituída apenas com o fim de ser uma "reserva" para a BRASITA,
como alega a fiscalização;
4.
afirma que, na verdade, a recorrente se viu impossibilitada de iniciar suas atividades em
razão do mercado desfavorável nos últimos anos e, principalmente, em razão do tratamento de
câncer ao qual sua sócia-administradora submeteu-se entre os anos de 2015 a 2018;
5.
afirma que a decisão recorrida é incoerente quando acata o entendimento de que MARIA
APARECIDA não possuía condições financeiras para a abertura da empresa, ao mesmo tempo
em que relata que ela é gerente aposentada da Caixa Econômica, que possui residência em
Copacabana/RJ e que realizou viagens a passeio com pessoas ricas;
6.
afirma que o Registro Especial para fabricação de cigarros somente é concedido para
quem tem recursos financeiros suficientes para a realização da atividade;
7.
afirma que a fiscalização não demonstrou que MARIA APARECIDA teria auferido
alguma vantagem em razão de participar do grupo econômico de fato, o que seria esperado se
essa situação fosse verdadeira.
Argumentos muito semelhantes já haviam sido apresentados na impugnação e
foram afastados na decisão recorrida. Inicialmente, a autoridade julgadora a quo destaca alguns
trechos do Termo de Verificação Fiscal que demonstrariam que VITÓRIA e BRASITA faziam
parte do grupo econômico de fato criado por CARLOS LEMOS (fls. 6873):
Vlll.d.8.
VITÓRIA
IMPORTAÇÃO,
EXPORTAÇÃO,
INDÚSTRIA
&
COMÉRCIO DE TABACOS LTDA. (CNPJ: 18.559.637/0001-88)
Fl. 8404
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

1241. Criada em 26707/2013, a empresa VITÓRIA TABACOS é
comprovadamente uma empresa de fato integrante do mesmo grupo econômico da
BRASITA CIGARROS. Ela pertence e é controlada ocultamente e integralmente por
CARLOS LEMOS, a despeito de terem (ele e outras pessoas integrantes de seu grupo)
buscado esconder esta realidade a todo o custo, como se verá adiante.
1242. Sua abordagem tem importância crucial na demonstração do "modus operande”
implantado no âmbito do esquema de sonegação comandado por CARLOS LEMOS,
em razão de se tratar esta empresa (Vitória Tabacos) e a VERA CRUZ TABACOS
(outra empresa ocultamente pertencente a Carlos Lemos, abordada no Capítulo
VIII.d.9, pág. 379) de espécies de "reservas" de Registro Especial de fabricante de
cigarros de que trata o Decreto-Lei n° 1.593/77 e a Instrução Normativa RFB n°
770/2007.
1243. O teor de uma bem pormenorizada segunda Representação de cancelamento do
Registro Especial de fabricação de cigarros da VITÓRIA TABACOS e os diversos
elementos de prova acostados ao correspondente processo (processo administrativo n°
10480.731618/2020-75, anexo - DOC 15) traz à tona, de forma explícita, que um dos
principais propósitos de sua criação no ano de 2013, segundo já mencionado acima,
foi realmente mantê-la como uma "reserva", pronta (ou seja, dotada de registro
especial de fabricante de cigarros) para ser utilizada em substituição à empresa
BRASITA CIGARROS tão logo fosse necessário, sobretudo no caso de cancelamento
do Registro Especial desta empresa, pela acumulação de dívidas bilionárias e pelo
cometimento reiterado de outras infrações (tal qual ocorrera no passado com a
empresa NEW FICET, substituída pela Brasita Cigarros), tanto que passados 6 anos
aproximadamente da concessão do citado documento a VITORIA TABACOS jamais
entrou em atividade operacional, ao menos formalmente. Referida empresa nunca
faturou um único centavo, sendo as suas despesas custeadas pela Brasita Cigarros,
consoante se verá.
1244. A sua importância também reside no fato de seu quadro societário ser
constituído por interpostas pessoas (sócios "laranjas" / "testas de ferro"),
demonstrando que tal fraude não se trata de ocorrência isolada na BRASITA
CIGARROS, mas sim é um modo de agir sistemático, implementado no âmbito da
Organização controlada por CARLOS LEMOS.
1245. Apenas como mais uma demonstração de que as anômalas características
mencionadas acima se tratam de um "modus operande” da Organização, cita-se aqui
também o caso da VERA CRUZ TABACOS, criada no ano 2012 (vide Capítulo
VIILd.9, pág. 379). Referida empresa, não por coincidência, possui diversas
semelhanças com as empresas VITÓRIA TABACOS e BRASITA CIGARROS:
1245.1. Todas elas são comprovadamente controladas de forma oculta por CARLOS
LEMOS;
1245.2. Todas têm seu quadro societário integrado por interpostas pessoas;
1245.3. As empresas VITÓRIA TABACOS e VERA CRUZ TABACOS nunca
entraram em atividade operacional (ao menos formalmente), mesmo decorridos, em
ambos os casos, 6 anos aproximadamente da concessão de seus registros especiais
para fabricação de cigarros. A empresa BRASITA CIGARROS, por sua vez, somente
entrou em atividade (ao menos formalmente) no final do ano de 2014, ou seja, 4 anos
após a sua constituição;
Fl. 8405
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

1245.4. Todas as três empresas possuem MAURÍCIO PAULETTO BASSAN como
um dos principais personagens nelas atuantes;
1245.5. As empresas VITÓRIA TABACOS e VERA CRUZ TABACOS incorrem
mensalmente em determinadas despesas como, por exemplo, pagamentos de aluguel
dos imóveis onde seus estabelecimentos estão sediados, dentre outras, parte delas
pagas comprovadamente com recursos financeiros da empresa BRASITA
CIGARROS, parte com envolvimento de pessoas ligadas a CARLOS LEMOS,
repassados mensalmente por MAURICIO BASSAN, tudo conforme demonstrado ao
longo do presente relatório fiscal, sobretudo nos capítulos especificamente destinados
â abordagem das citadas empresas.
A decisão recorrida também destaca as evidências trazidas aos autos em relação
ao sócio minoritário da recorrente, OSCAR KULMANN, que teria características de pessoa
interposta (fls. 6875):
VIII.d.8.4. Da análise dos sócios da empresa VITÓRIA TABACOS:
Vlll.d.8.4.1. Oscar Kulmann Neto (CPF 026.962.670-06)
1260. Oscar Kulmann Neto, juntamente com a Sra. Maria Aparecida Vitoi Rosa, é um
dos fundadores da Vitória Tabacos, na data de 26/07/2013, ocasião em que
integralizou como parte do capital social desta empresa apenas o valor de R$ 6.000,00
(na época correspondia a 1% do capital social da empresa).
1261. Em 09/2015 (primeira alteração contratual) a sócia Maria Aparecida Vitoi Rosa
lhe vendeu/transferiu parte de suas cotas, elevando a participação societária de Oscar
Kulmann Neto a 15% do capital social da Representada (R$ 90.000,00).
1262. Em 03/2019, a participação societária de Oscar passou a ser de 4,45% (RS
90.000,00). Tal se deu em virtude de a sócia Maria Aparecida Vitoi Rosa ter acrescido
o valor de RS 1.050.000,00 a título de integralização de capital social da empresa
Vitória Tabacos.
1263. Em 17/06/2019, através da terceira alteração contratual, o sócio Oscar Kulmann
Neto retirou-se do quadro societário da empresa Vitória Tabacos, mediante
transferência da integralidade de suas cotas a Amanda da Cunha Nunes.
1264. Oscar Kulmann Neto tem endereço cadastral na RFB em Carazinho/RS, mas
de acordo com os atos societários da Vitória Tabacos ele moraria na Avenida Áurea
Ferrer de Moraes, 49, bairro Campinas, Vitória de Santo Antão/PE, que vem a ser o
mesmo endereço da empresa na época de sua constituição.
Em consulta às NF-e emitidas para ele, constatou que seu endereço no ano de 2018 é
apresentado como sendo Travessa Clube Abanadores o Leão, 131, São Vicente de
Paulo, Vitória de Santo Antão/PE (Figura 75).
Fl. 8406
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

1266. Pela foto da Figura 75 já é possível perceber que a residência não é compatível
com o proprietário de 15% de uma fábrica de cigarros, indicando se tratar de
interposta Pessoa ("laranja").
1267. De acordo com o CNIS (DOC 99) ele começou a trabalhar em 04/2008, sempre
como empregado e com remuneração pouco superior a um salário-mínimo. No
período até 06/2013, véspera de ele entrar para o quadro societário da Vitória Tabacos,
teve 03 empregos, sendo que o último registro como empregado correspondeu ao
período de 18/03/2013 a 18/06/2013.
1268. Interessante notar também que Oscar Kulmann Neto, no ano de 2013, com um
investimento de apenas R$ 6.000,00, passou à condição de proprietário de uma
indústria de cigarros aos 20 anos de idade (data de nascimento 26/08/1993), sem
nenhuma experiência no setor, o que se demonstrará inverídico na realidade.
Também mereceu destaque as evidências colhidas em relação à sócia majoritária
da recorrente, MARIA APARECIDA (fls. 6876):
VIII.d.8.4.2. Maria Aparecida Vitoi Rosa (CPF 289.455.306-49)
1270. A Sra. Maria Aparecida Vitoi Rosa, sócia majoritária da empresa Vitória
Importação, Exportação, Indústria & Comércio de Tabacos Ltda, é uma ex-funcionária
da Caixa Econômica Federal, atualmente aposentada (trabalhou na CEF de 11/1977 a
01/2008, conforme informações do CNIS), com endereço cadastral RFB na Av.
Atlântica n° 3806, apartamento 404, bairro Copacabana, na cidade do Rio de
Janeiro/RJ.
1271. A condição da Sra. Maria Vitoi como Sócia-Administradora e majoritária da
empresa Vitória Tabacos Ltda se dá desde a sua constituição, em 26/07/2013, ocasião
em que integralizou a título de capital social o valor de R$ 594.000,00 (99%), sendo
RS 20.000,00 em espécie (dinheiro) e RS 574.000,00 mediante depósito em cheque de
sua emissão (cheque n° 900020, Agência n° 3023, conta n° 01006262-8, da CEF),
realizado na data de 20/08/2013, na conta da referida empresa (agência n° 0626,
operação 003, conta n° 1.614-2, CEF), conforme documentação juntada nos autos do
Fl. 8407
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

processo n° 13407.720289/2013-89, relativo ao pedido de registro especial para
fabricação de cigarros).
[...]
1274. A despeito de integrar o quadro societário da VITORIA TABACOS como sócia
majoritária, restou comprovadamente demonstrado pelo teor da Representação de
Cancelamento de RE emitida no âmbito do processo administrativo n°
10480.731618/2020-75 (DOC 15), já citada, que MARIA APARECIDA VITOI
ROSA não possuía recursos financeiros suficientemente declarados para tal
investimento nesta empresa.
1274. A despeito de integrar o quadro societário da VITORIA TABACOS
como sócia majoritária, restou comprovadamente demonstrado pelo teor da
Representação de Cancelamento de RE emitida no âmbito do processo administrativo
n° 10480.731618/2020-75 (DOC 15), já citada, que MARIA APARECIDA VITOI
ROSA não possuía recursos financeiros suficientemente declarados para tal
investimento nesta empresa.
1275. Ademais, outros fatos apurados no âmbito da operação Grandes Rios (IPL
0413/2016), onde CARLOS LEMOS e MARIA VITOI ROSA são alvos (dentre
outros) corroboraram de forma absoluta que esta, de fato, jamais foi proprietária da
VITORIA TABACOS, tendo sido ela apenas utilizada como "laranja" por CARLOS
LEMOS, do mesmo modo como ocorreu com o outro integrante do quadro de sócios
desta empresa, OSCAR KULMANN NETO, e também com as pessoas utilizadas nos
quadros societários da BRASITA CIGARROS e VERA CRUZ TABACOS (empresa
abordada mais adiante).
1276. MARIA VITOI ROSA viajou, em 12/10/2013, de Recife/PE (em cuja região
metropolitana se localiza a empresa VITORIA TABACOS) para o Rio de Janeiro/RJ
em companhia de ANTONIO VIRZI, pessoa com importante conexão a CARLOS
LEMOS e a este nitidamente subordinado no tocante à sua atuação nos negócios deste.
Na mesma data MAURÍCIO BASSAN embarcou em Recife/PE para Porto Alegre/RS.
Coincidentemente estas viagens se deram um dia após a VITORIA TABACOS
protocolizar na DRF/Recife seu requerimento de Registro Especial.
1277. Diante das constantes citações de ANTONIO PAULO VIRZI e MAURÍCIO
PAULLETO BASSAN na abordagem da VITORIA TABACOS, se faz interessante
enfatizar neste ponto acerca das importantes atuações de ambos no âmbito do
conglomerado de empresas comandadas formalmente ou ocultamente por CARLOS
LEMOS, atuações estas detalhadamente e comprovadamente demonstradas por relatos
feitos ao longo de todo o presente relatório fiscal.
1278. Apenas para ilustrar, no arquivo de prestação de contas de ANTONIO VIRZI
relativo ao mês de outubro de 2013, enviado para CHRISTIANO FONSECA
(sobrinho de CARLOS LEMOS e funcionário da empresa WORK & SHOP, de
propriedade formal deste), consta despesas com hospedagem em Recife em período
compatível com a entrega do pedido de Registro Especial. BASSAN, por sua vez,
estava em Recife-PE por ocasião de viagem de MARIA VITOI ROSA e ANTONIO
VIRZI ocorrida um dia após a VITORIA TABACOS protocolizar na DRF/Recife seu
requerimento de Registro Especial (outubro de 2013), conforme registrado acima.
[...]
Fl. 8408
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

1280. MARIA APARECIDA VITOI ROSA e seu esposo PAULO ROBERTO REIS,
CPF n° 252.807.246-53, possuem forte relacionamento com CARLOS LEMOS e
FABIO BOCCO. Tal conexão, de longa data (como se verá a seguir), provavelmente
seja a origem da inserção daquela (de Maria Vitoi) no quadro societário da VITORIA
TABACOS.
1281. No aparelho celular apreendido em 16/04/2019 com FABIO BOCCO (item 01
do Auto de apreensão n° 264/2019: APARELHO IPHONE XS), um dos alvos da
operação "Grandes Rios, foram encontradas diversas fotos (DOC 100) através das
quais se demonstra a proximidade/intimidade das famílias de CARLOS LEMOS,
FABIO BOCCO e MARIA VITOI ROSA.
1282. Além de outros fatos relatados neste relatório, as aludidas fotografias registram
festas e viagens internacionais de MARIA VITOI ROSA e seu cônjuge, PAULO
ROBERTO REIS, em companhia de CARLOS LEMOS e FABIO BOCCO, ambos
igualmente acompanhados de suas respectivas esposas.
[...]
1286. Por sua vez, na residência de MARIA APARECIDA VITOI ROSA, igualmente
alvo de cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão em 16/04/2019, no âmbito
da operação Grandes Rios (IPL 0413/2016), foram encontrados documentos
relacionados a CARLOS LEMOS, conforme a seguir discriminado:
1286.1. Bloco de recibos, com oito canhotos preenchidos em nome de PAULO
ROBERTO REIS e um recibo preenchido em nome de CARLOS ANTONIO LEMOS
DA FONSECA, no valor de R$ 120.000,00, datado de 15/12/2014, discriminado como
sendo relativo a "serviços de máquinas" (item 02 do Auto de Apreensão 257/2019 -
DOC 101).
1286.2. Comunicado do Governo do Estado do Rio de Janeiro e diversas notas fiscais
emitidas em nome da empresa FAZENDA CALF - DOC 102), de propriedade de
CARLOS LEMOS;
1287. Na caixa de e-mails de alvos da operação Grandes Rios foram encontradas
mensagens que também corroboram a ligação existente entre CARLOS LEMOS e o
esposo
de
MARIA
VITOI
ROSA
(Paulo
Roberto
Reis
-
e-mail
paulozequinhareis@yahoo.com.br):
[...]
1288. Marcos Paulo, um dos destinatários da última mensagem transcrita acima, vem
a ser MARCOS PAULO JURASSEK, funcionário da WORK & SHOP, de
propriedade formal de CARLOS LEMOS.
Outro fato destacado na decisão recorrida foi o cancelamento do RE da recorrente,
em razão da falta de capacidade financeira dos sócios, conforme evidenciado no Termo de
Verificação Fiscal (fls. 6879):
VIII.d.8.5. Das Diversas Anomalias / Fraudes Identificadas em Relação à
Empresa Vitória Tabacos, Relevantes para o Contexto do Presente Relatório
Fiscal:
Vlll.d.8.5.1. Processo Administrativo n° 10480.731618/2020-75 -Representação de
Cancelamento do Registro Especial da Empresa Vitória Tabacos:
Fl. 8409
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

1289. Conforme falado anteriormente, no âmbito do Processo Administrativo n°
10480.731618/2020-75 foi elaborada Representação com proposta de cancelamento
do Registro Especial para fabricação de cigarros da empresa VITÓRIA TABACOS
(2a Representação Fiscal), com narrativa circunstanciada de inúmeras situações de
elevada importância para o contexto deste relatório fiscal de lançamento, muitas delas
caracterizadoras de fraudes, sempre comprovadas por robustos elementos probantes
nela acostadas.
1290. Desse modo, em razão de sua relevante importância, referido processo de
Representação foi juntado ao presente processo de lançamento, sendo deste, assim,
parte integrante e indissociável (DOC 15).
1291. Não obstante a leitura desse processo seja mesmo interessante, faz-se aqui uma
síntese das principais anomalias / fraudes comprovadamente identificadas no âmbito
da empresa VITÓRIA TABACOS e relatadas ao longo da citada Representação:
1291.1. Não comprovação, pela sociedade VITÓRIA TABACOS, da origem dos
recursos financeiros utilizados pela sócia MARIA APARECIDA VITOI ROSA nas
integralizações de seu capital social, corroborando o fato de não corresponder ela à
verdadeira proprietária da empresa.
Mencionada situação está demonstrada ao longo da Representação Fiscal ora abordada
(Processo Administrativo n° 10480.731618/2020-75 - DOC 15), principalmente nos
Capítulos 111.1 a III.4 e III.7.C, onde está relatado sobre a comprovada constatação
de: 1) inconsistência no fluxo financeiro declarado à RFB (em DIRPF) pela Sra. Maria
Aparecida Vitoi Rosa, quando da constituição da VITÓRIA TABACOS, no ano de
2013, e em anos calendários posteriores ; 2) simulação de vários mútuos formalizados
entre a citada empresa e a referida sócia e entre esta e a sua mãe, Sra. Terezinha Vitoi
Rosa, todos alegadamente realizados em dinheiro;
Destaque-se a constatação, portanto, de seis supostos mútuos (seis) formalizados entre
a empresa VITÓRIA TABACOS e a sua sócia "majoritária", MARIA APARECIDA
VITOI ROSA, todos alegadamente concretizados em dinheiro, em relação aos quais
restou demonstrado no âmbito da referida representação não passarem eles de meras
simulações, destinadas a encobrir o modo como verdadeiramente se concretizavam os
ingressos dos recursos financeiros utilizados nos desembolsos realizados pela citada
empresa, provenientes, de fato, de transferências mensalmente destinadas por
MAURICIO BASSAN através da conta de OSCAR KULMANN ou de terceiros por
este indicados, conforme planilhas de prestações de contas, recibos de transferências e
teor das conversas estabelecidas nos inúmeros chats vistos.
Registre-se que o primeiro dos mútuos fictícios ocorreu ainda no AC 2014, no valor
de RS 50.000,00, e outros dois no AC 2015, nos valores de R$ 50.000,00 e RS
390.000,00, corroborando, assim, a constatação desta Auditoria da RFB de que a não
veracidade da origem do capital social e da composição do quadro societário da
Vitória Tabacos remonta à época de criação da citada empresa (vale aqui inclusive
relembrar a narrativa anteriormente feita na presente Representação sobre a falta de
lastro financeiro no tocante ao capital social integralizado pela sócia Maria Aparecida
Vitoi Rosa já na constituição da empresa).
O Termo de Verificação Fiscal também apontou o canal de comunicação entre a
recorrente e o grupo de CARLOS LEMOS, que se dava por meio de MAURÍCIO BASSAN,
empregado da BRASITA e pessoa da confiança de CARLOS LEMOS, conforme destacou a
decisão recorrida (fls. 6881):
Fl. 8410
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

1291.2. Constatação inequívoca de que as pessoas que integram (ou já integraram) o
quadro societário da empresa VITORIA TABACOS, Maria Aparecida Vitoi Rosa,
Oscar Kulmann Neto e Amanda da Cunha Nunes, atuam/atuaram como interpostas
pessoas para fins de ocultação do real beneficiário dessa empresa (seu verdadeiro
proprietário, administrador e controlador), cujo nome, de forma muito perceptível,
fora sempre propositalmente ocultado em inúmeros diálogos estabelecidos entre
OSCAR KULMANN NETO e MAURÍCIO PAULETTO BASSAN, os quais a ele
(verdadeiro proprietário) invariavelmente se referiam como "chefe", "ele" e até pelo
codinome "Batman", demonstrando os dois citados acima (Maurício Bassan e Oscar
Kulmann) uma habitual preocupação e, ao que tudo indica, orientação, de não
revelarem a sua identidade (do real proprietário da Vitória Tabacos) tudo conforme
detalhadamente narrado ao longo da reportada Representação.
Referidos diálogos têm como fonte os diversos elementos probantes apreendidos no
âmbito da operação "Grandes Rios", tais como os telefones celulares apreendidos com
OSCAR KULMANN e MAURÍCIO BASSAN e o computador (notebook) apreendido
com o último citado, material este compartilhados entre à RFB pela Polícia Federal
mediante autorização judicial (DOC 7).
Trata-se de inúmeros chats em textos e áudios versando sobre questões / documentos
relacionados à empresa VITÓRIA TABACOS, tais como prestação de contas, recibos
de pagamentos efetuados em nome da referida empresa, alterações contratuais
societárias, operações de mútuos supostamente realizadas entre a empresa (Vitória
Tabacos) e sua sócia Maria Aparecida Vitoi Rosa, ajustes nas declarações de imposto
de renda da citada sócia, dentre outros assuntos relacionados à esta empresa.
A análise de tais chats permitiu a inequívoca constatação de que OSCAR
KULMANN NETO nunca foi proprietário de fato da empresa VITÓRIA TABACOS,
tendo apenas sido usado como sócio "laranja" desta empresa, com o propósito de
ocultar o verdadeiro dono do negócio, restando claro o fato de que as decisões
referentes a esta empresa não eram tomadas por ele, mas sim por pessoa oculta que
verdadeiramente a administra, (no caso, Carlos Lemos, codinome "Batman", segundo
os diálogos mencionados acima), mediante nítida e decisiva intermediação de
MAURICIO BASSAN.
Pela citada análise restou certo, sem qualquer margem de dúvidas, que OSCAR
KULMANN recebia de MAURICIO BASSAN, nos mínimos detalhes, todo tipo de
ordens e orientações emanadas por este e por outras pessoas situadas hierarquicamente
acima deles no tocante aos negócios da empresa VITÓRIA TABACOS, sendo nítida a
forte submissão de Oscar Kulmann a Maurício Bassan e de ambos a outras pessoas.
Tal controle/subordinação restou muito notável pelo poder de mando que tinha
MAURÍCIO BASSAN sobre OSCAR KULMANN. A este era determinado (por
Bassan) absolutamente tudo que deveria ser feito (e como deveria ser feito) em relação
à empresa VITÓRIA TABACOS. Em certas oportunidades verificou-se inclusive
algumas advertências mais ríspidas do primeiro citado ao segundo, em razão dos
assuntos relacionados à referida empresa, com destaque para ocasião em que
BASSAN ventilou inclusive a hipótese de começar a segurar as remunerações de
OSCAR, caso certas questões continuassem não acontecendo da maneira desejada.
Para se ter uma ideia, constatou-se, comprovadamente, o pagamento mensal de
salários fixos a OSCAR KULMANN, no valor de R$ 2.500,00, pelo exercício laboral
no âmbito da empresa VITÓRIA TABACOS, salários estes efetivamente arcados pela
empresa BRASITA CIGARROS, mas a ele pagos por MAURICIO BASSAN e
Fl. 8411
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

deduzidos de valores devidos por este (Bassan) à empresa Brasita, decorrentes de
cargas de cigarros dela (Brasita Cigarros) recebidas para revendê-las.
A propósito, a circunstância acima (pagamentos salariais de Oscar Kulmann pela
Brasita Cigarros) é demonstração de que a BRASITA CIGARROS participa de forma
concreta das atividades da VITORIA TABACOS, pois revela-se um funcionário (de
fato) daquela empresa (tanto que por ela remunerado com "salários"), atuando
efetivamente no cotidiano desta empresa (Vitória Tabacos).
1291.3. Inúmeros relatos contidos ao longo da Representação de cancelamento do
Registro Especial da VITÓRIA TABACOS, DOC 15, (e também ao longo deste
relatório fiscal) não deixam nenhuma dúvida de que a referida empresa é, de fato,
gerenciada por MAURÍCIO PAULETTO BASSAN, pessoa profundamente ligada às
empresas BRASITA CIGARROS, VITÓRIA TABACOS e VERA CRUZ
TABACOS, todas integrantes do mesmo conglomerado de empresas, bem como a
CARLOS LEMOS, seu real proprietário, e a todo o entorno relacionado à atividade de
produção e comercialização de cigarros por este (Carlos Lemos) controlada.
Sem dúvidas o conteúdo da aludida Representação demonstra, de forma
comprovada, a existência de amplo controle administrativo por parte de MAURICIO
BASSAN sobre a empresa VITÓRIA TABACOS, demonstrado pela nítida gestão
deste sobre os mais variados assuntos relacionados à referida empresa, como, por
exemplo, sobre a totalidade de desembolsos efetuados no âmbito desta, os quais eram
custeados pelos recursos financeiros por ele (Bassan) transferidos, inicialmente, para a
conta bancária de OSCAR e, a partir do ano de 2019, para contas de terceiros por este
indicadas.
Também pode ser citado como exemplo a gestão de MAURÍCIO BASSAN sobre as
intimações encaminhadas à empresa VITÓRIA TABACOS pela Delegacia da Receita
Federal de Recife-PE. Saliente-se que até mesmo o momento e a maneira de OSCAR
KULMANN falar com o Auditor Fiscal era determinada por aquele (Maurício
Bassan).
MAURÍCIO BASSAN, além de ser um distribuidor de cigarros da BRASITA
CIGARROS (certamente o principal), com significativa autonomia no
desenvolvimento desta atividade, também desempenha rotineiramente e mediante
subordinação (a Carlos Lemos) funções no âmbito das atividades administrativas e
operacionais da referida empresa (empregado com atribuição em nível gerencial, cujo
vínculo de emprego foi mantido na informalidade), inclusive remunerado com salário
mensal fixo de RS 9.080,00, conforme comprovado no âmbito da citada
Representação.
A atuação constante e sistemática de MAURÍCIO BASSAN nos negócios da
VITÓRIA TABACOS, mediante subordinação à pessoa de CARLOS LEMOS
(codinome "Batman"), conforme fartamente se relatou na mencionada Representação,
sem dúvidas compõe o rol das atividades por ele (Bassan) desempenhadas e
remuneradas pela empresa BRASITA CIGARROS, nos moldes vistos acima (salário
mensal fixo de R$ 9.080,00, cujo valor, ao invés de lhe ser entregue, é pago mediante
desconto do crédito da Brasita com Bassan, proveniente das cargas de cigarros que
este pega / pegava na citada empresa, para revenda).
1291.4. Outro destacado aspecto que restou bem demonstrado na Representação de
cancelamento do registro especial da VITÓRIA TABACOS (DOC 15) refere-se às
comprovadas ligações / relacionamentos da referida empresa (e da empresa VERA
Fl. 8412
DF CARF MF
Original

Fl. 70 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

CRUZ TABACOS) e de seus sócios formais com a empresa BRASITA CIGARROS e
com diversas pessoas integrantes do conglomerado comandado por CARLOS
ANTÔNIO LEMOS DA FONSECA, em especial MAURÍCIO PAULETTO
BASSAN (uma espécie de "faz tudo" operacional dentro da citada Organização),
ELIELSON FONSECA DA SILVA e CHRISTIANO FONSECA DA SILVA (ambos
sobrinhos de CARLOS LEMOS e funcionários formais da empresa WORK & SHOP,
de propriedade deste), ANTÔNIO PAULO VIRZI (pessoa com extrema atuação em
todas as empresas pertencentes e controladas oficialmente ou de forma oculta por
Carlos Lemos), MARCELO SOUZA PEREIRA e MIGUEL ALBUQUERQUE DE
MELO (o primeiro corresponde, de fato, ao gerente da fábrica da empresa BRASITA
CIGARROS, em Macaíba/RN, e o segundo citado é cunhado de Marcelo Pereira, com
intensa atuação nas atividades desta empresa, conforme inequivocamente demonstrado
ao longo deste relatório).
1291.5. A abordagem feita a partir das informações extraídas dos telefones celulares
apreendidos junto a MAURÍCIO BASSAN e OSCAR KULMANN, conforme relato
circunstanciado contido no âmbito da Representação de cancelamento do RE da
empresa VITORIA TABACOS (DOC 15), revelou que todos os recursos financeiros
mensalmente ingressados na nesta empresa, destinados ao custeamento de suas
despesas cotidianas, tiveram origem e pertenciam comprovadamente à empresa
BRASITA CIGARROS.
Destaque-se, por relevante, que referidos ingressos se fizeram necessários face a
inexistência de faturamento por parte da empresa VITÓRIA TABACOS, decorrente
de sua atividade econômica, após passados seis anos de sua constituição e da
concessão de seu registro especial para fabricação de cigarros (situação demonstrada
no Capítulo 111.6 da citada representação);
Tal fato (constatação de que os recursos mensalmente ingressados na Vitória Tabacos
tiveram a sua origem e pertenciam verdadeiramente à empresa Brasita Cigarros), além
de corroborar a situação relatada no item "b", acima, ou seja, de que os verdadeiros
beneficiários e proprietários/controladores da empresa VITÓRIA TABACOS não são
os sócios que integram ou integraram o seu quadro societário formal, demonstra
fortemente, ainda, que a referida empresa é, de fato, de propriedade e controlada pela
pessoa que, também de forma oculta, vem a ser o verdadeiro controlador / proprietário
da empresa BRASITA CIGARROS e de outras empresas abordadas neste relatório
fiscal.
Restou inequivocamente constatado, inclusive, que os valores reportados acima foram
mensalmente repassados à empresa VITORIA TABACOS por MAURÍCIO
PAULETTO BASSAN, que o fez disfarçadamente através da simulação de diversos
contratos de mútuos (os mesmos já citados no item "a" deste parágrafo). Para que isso
se concretizasse implementou-se o seguinte "modus operandi": BASSAN transferia
mensalmente valores para a empresa VITÓRIA TABACOS através da conta bancária
de OSCAR KULMANN e de outras pessoas por este indicadas (inclusive os salários
de Oscar), e descontava tais importâncias do montante que deveria pagar à empresa
BRASITA CIGARROS, pelas cargas de cigarro que recebia desta empresa para
revenda.
1291.6. Constatação através do arquivo eletrônico "RN-RS.xlsx" (planilha "RN"),
contida no telefone celular apreendido junto a Maurício Pauletto Bassan, de que Oscar
Kulmann Neto, Maurício Pauletto Bassan e Douglas Fabiano da Silva (este último,
integrante do quadro societário da Brasita Cigarros) são, de fato, empregados da
empresa BRASITA CIGARROS (vínculos convenientemente não formalizados),
Fl. 8413
DF CARF MF
Original

Fl. 71 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

recebendo inclusive salários mensais fixos custeados por esta empresa, com
discriminação dos aludidos valores e natureza (salário) nas mencionadas planilhas.
Importante destacar que estas planilhas, porém impressas, foram encontradas na
residência de CARLOS LEMOS por ocasião do cumprimento do Mandado de Busca e
Apreensão realizado na data de 16/04/2019163 (DOC 55).

Por fim, a decisão recorrida também destaca o trecho do TVF em que
estaria evidenciado que o verdadeiro proprietário da recorrente seria CARLOS LEMOS (fls.
6885):
VIII.d.8.5.2. Das provas de que o real proprietário e controlador da empresa
VITÓRIA TABACOS é CARLOS ANTÔNIO LEMOS DA FONSECA:
1292. No capítulo VIII.d.8.5.1 deste relatório fiscal constam importantes situações
registradas e comprovadas no âmbito da Representação de cancelamento do registro
especial de fabricante de cigarros da empresa VITÓRIA TABACOS (DOC 15).
1293. Apenas como exemplos, dentre tantas, cita-se as inequívocas constatações:
1293.1. Os sócios formais da referida empresa são interpostas pessoas ("laranjas"),
utilizadas com o propósito único de ocultar o nome de seu verdadeiro proprietário e
controlador, que vem a ser a mesma pessoa que de fato controla a empresa BRASITA
CIGARROS (e também a VERA CRUZ TABACOS);
1293.2. A empresa VITÓRIA TABACOS é mantida com recursos financeiros
provenientes da empresa BRASITA CIGARROS, ora autuada, cujos valores são
repassados através de MAURÍCIO PAULETTO BASSAN;
1293.3. Existência de incontestáveis ligações / relacionamentos da empresa VITÓRIA
TABACOS e de seus sócios formais com diversas pessoas e empresas integrantes do
conglomerado comandado por CARLOS ANTÔNIO LEMOS DA FONSECA (cujo
nome se buscou manter sempre encoberto), rol ao qual se inclui a empresa BRASITA
CIGARROS.
1294. Por suficiente ao atingimento de seu propósito, o teor da citada Representação
se limitou a demonstrar que os integrantes e ex-integrante do quadro societário formal
da VITÓRIA TABACOS se tratavam de interpostas pessoas ("laranjas") e como tal
não correspondiam aos verdadeiros donos desta empresa, fato determinante do
cancelamento do Registro Especial de fabricante de cigarros.
1295. Neste sentido, chegou-se à comprovada e irrefutável constatação de que o
verdadeiro proprietário e controlador da VITORIA TABACOS se tratava de pessoa
cujo nome se buscou ocultar por diversos meios. Dado que ao tempo da elaboração de
referida Representação, a análise dos fatos e, principalmente, o levantamento e
organização das provas quanto à identificação desta pessoa não estavam, ainda,
totalmente finalizados (não obstante já estivessem em estágio relativamente
avançados), o nome de CARLOS ANTONIO LEMOS DA FONSECA (como real
proprietário da Vitória Tabacos) não foi explicitamente revelado já naquele
documento, razão pela qual aborda-se no presente capítulo especificamente a esse
respeito, de forma conclusiva, circunstanciada e comprovada.
1296. As situações a seguir relatadas demonstram as diversas ligações /
relacionamentos da empresa VITÓRIA TABACOS e de seus sócios formais com
Fl. 8414
DF CARF MF
Original

Fl. 72 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

CARLOS ANTÔNIO LEMOS DA FONSECA, com a empresa WORK & SHOP e
com outras pessoas relevantemente conexas, de modo a elidir qualquer dúvida da sua
condição (de Carlos Lemos) como real proprietário e controlador daquela empresa
(Vitória Tabacos) e de toda a Organização abordada neste relatório fiscal.
1297. A primeira situação, a seguir descrita, já seria por demais suficiente para revelar
CARLOS LEMOS na condição citada no parágrafo anterior, pois vejamos: no
parágrafo 1291.2, pág. 364, deste relatório fiscal, e mais detalhadamente no Capítulo
III.7 da Representação de Cancelamento do RE da VITORIA TABACOS, item 142
(DOC 15), foi abordado sobre diversos diálogos estabelecidos entre OSCAR
KULMANN NETO e MAURÍCIO PAULETTO BASSAN nos quais estes se referiam
claramente ao verdadeiro proprietário e controlador desta empresa, invariavelmente,
como "chefe", "ele" e até pelo codinome "Batman", com nítida e proposital
preocupação de manterem oculta a sua identidade e sem deixar dúvida acerca da
submissão hierárquica deles a essa pessoa.
1298. Ocorre que em um desses diálogos, mais precisamente no dia 04/11/2018,
MAURÍCIO BASSAN enviou uma mensagem (via WhatsApp) a OSCAR
KULMANN informando-lhe que o "BATMAN" estava na casa dele e logo em seguida
enviou uma foto de CARLOS LEMOS sentado à mesa de refeição. Segue imagem da
conversa e da foto (origem do diálogo, inclusive foto: material apreendido pela Polícia
Federal na operação "grandes rios"):
[...]
1299. Como exemplos das tratativas de MAURICIO BASSAN e OSCAR
KULMANN se reportando a CARLOS LEMOS pelo codinome "BATIMAN", podem
ser citados, ainda, os seguintes diálogos, estabelecidos via WhatsApp:
1299.1. Estabelecido no dia 18/01/2019, em que MAURICIO BASSAN, reportando-
se a intimações que a VITÓRIA TABACOS havia recebido da DRF-Natal, diz a
OSCAR KULMANN para não responder nada ao Auditor da RFB sem antes passar
para ele (Bassan) (DOC 39 da Representação RE: áudio: 12a9e4b3-3677-48cf-a28f-
7248c1d60f87), informando (a Oscar, em texto) que estava em Porto de Galinhas-PE a
chamado de "Batman" e que iam resolver tudo sobre o assunto naquele momento:
[...]
Pelo áudio acima citado nota-se que OSCAR KULMANN recebia ordens de
MAURÍCIO BASSAN e de CARLOS LEMOS.
1299.2. No dia 23/10/2018, MAURICIO BASSAN mandou OSCAR KULMANN
providenciar dados contábeis da VITÓRIA TABACOS com urgência, até na próxima
sexta-feira, informando que o "Batman" (portanto CARLOS LEMOS) chegaria na
segunda-feira, dia 29/10/2018.
1299.3. Em 26/10/2018, após perguntar OSCAR KULMANN se havia algum retomo
do Auditor da RFB sobre as intimações que a VITÓRIA TABACOS havia recebido da
DRF-Natal, BASSAN faz nova citação ao "Batman", alertando-o (Oscar) da seguinte
forma: "Batman tá me apertando". Em seguida, BASSAN enviou um áudio a OSCAR
afirmando que "ele" (Batman) queria que o próprio BASSAN tivesse ido protocolar a
documentação com OSCAR (DOC 31 da Representação RE: áudio fdae9352-462f-
4bdc-8cf1-3e19f9d586be.opus).
Fl. 8415
DF CARF MF
Original

Fl. 73 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

1300. Nota-se pelos trechos transcritos das conversas e áudios apresentados, que
CARLOS LEMOS, por eles (Bassan e Oscar) denominado "Batman", demonstra uma
relação de comando sobre MAURICIO BASSAN e, através deste, sobre OSCAR
KULMANN, sócio formal da VITÓRIA TABACOS na época dos fatos.
1301. Afora as incontroversas provas abordadas acima, a comprovação de que
CARLOS LEMOS é o verdadeiro proprietário e controlador da VITÓRIA TABACOS
(ou seja, corresponde à pessoa tantas vezes chamada de "chefe", "ele" e "Batman" por
MAURÍCIO BASSAN e OSCAR KULMANN) se dá também por um conjunto amplo
de outras situações, a seguir registradas, parte delas igualmente relatadas na aludida
Representação de cancelamento de RE (neste caso, tais situações se encontram
sintetizadas):
1301.1. Constatação de que a efetiva administração / gerenciamento da empresa
VITÓRIA TABACOS é exercido por MAURÍCIO PAULETTO BASSAN, pessoa
profundamente ligada e subordinada a CARLOS LEMOS, com importante atuação
também na empresa BRASITA CIGARROS e nas demais integrantes do
conglomerado por este controlado, conforme fartamente demonstrado ao longo deste
relatório fiscal.
A propósito, relevante registrar fatos que demostram que a relação de MAURÍCIO
BASSAN com os negócios da VITÓRIA TABACOS se dá, no mínimo, desde a época
de sua constituição. Conforme narrado no item 1276, pág. 358, no dia 12/10/2013, por
exemplo, MAURICIO BASSAN viajou em companhia da sócia (formal) da citada
empresa, MARIA APARECIDA VITOI ROSA, e de ANTÔNIO PAULO VIRZI,
pessoa também fortemente ligada aos negócios de CARLOS LEMOS, segundo
igualmente demonstrado por diversas narrativas feitas neste relatório fiscal. A
informação de tal viagem foi obtida de e-mails enviados para ANTÔNIO VIRZI, a
partir da conta passagens_viagens@hotmail.com, em 11/10/2013, com reservas aéreas
para o trajeto Recife/PE - Rio de Janeiro/RJ e Recife/PE - Porto Alegre/RS (quebra de
sigilo judicial no âmbito do IPL 0413/2016-4 SR/PF/RN).
1300. Nota-se pelos trechos transcritos das conversas e áudios apresentados, que
CARLOS LEMOS, por eles (Bassan e Oscar) denominado "Batman", demonstra uma
relação de comando sobre MAURÍCIO BASSAN e, através deste, sobre OSCAR
KULMANN, sócio formal da VITÓRIA TABACOS na época dos fatos.
1301. Afora as incontroversas provas abordadas acima, a comprovação de que
CARLOS LEMOS é o verdadeiro proprietário e controlador da VITÓRIA TABACOS
(ou seja, corresponde à pessoa tantas vezes chamada de "chefe", "ele" e "Batman" por
MAURÍCIO BASSAN e OSCAR KULMANN) se dá também por um conjunto amplo
de outras situações, a seguir registradas, parte delas igualmente relatadas na aludida
Representação de cancelamento de RE (neste caso, tais situações se encontram
sintetizadas):
1301.1. Constatação de que a efetiva administração / gerenciamento da empresa
VITÓRIA TABACOS é exercido por MAURÍCIO PAULETTO BASSAN, pessoa
profundamente ligada e subordinada a CARLOS LEMOS, com importante atuação
também na empresa BRASITA CIGARROS e nas demais integrantes do
conglomerado por este controlado, conforme fartamente demonstrado ao longo deste
relatório fiscal.
A propósito, relevante registrar fatos que demostram que a relação de MAURÍCIO
BASSAN com os negócios da VITÓRIA TABACOS se dá, no mínimo, desde a época
Fl. 8416
DF CARF MF
Original

Fl. 74 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

de sua constituição. Conforme narrado no item 1276, pág. 358, no dia 12/10/2013, por
exemplo, MAURICIO BASSAN viajou em companhia da sócia (formal) da citada
empresa, MARIA APARECIDA VITOI ROSA, e de ANTÔNIO PAULO VIRZI,
pessoa também fortemente ligada aos negócios de CARLOS LEMOS, segundo
igualmente demonstrado por diversas narrativas feitas neste relatório fiscal. A
informação de tal viagem foi obtida de e-mails enviados para ANTÔNIO VIRZI, a
partir da conta passagens_viagens@hotmail.com, em 11/10/2013, com reservas aéreas
para o trajeto Recife/PE - Rio de Janeiro/RJ e Recife/PE - Porto Alegre/RS (quebra de
sigilo judicial no âmbito do IPL 0413/2016-4 SR/PF/RN).
Também demonstra a relação antiga de MAURÍCIO BASSAN (e, por conseguinte, de
CARLOS LEMOS) com a VITÓRIA TABACOS a constatação de que em 09/07/2014
OSCAR KULMANN, então sócio desta empresa, enviou àquele (Bassan) diversos
documentos desta empresa, conforme informações de conhecimento de transporte
constante
do
SPED
(Chave
do
CTe
n°
26140710580938000181570000000726131000910050).
1301.2. Constatação do encaminhamento, por OSCAR KULMANN, de documentos
da VITÓRIA TABACOS para o Rio de Janeiro/RJ. Em que pese não haver nesta
cidade nenhuma unidade da referida empresa, nela encontra-se a sede da WORK &
SHOP, de propriedade formal de CARLOS LEMOS e em cujo escritório ele e boa
parte das pessoas que atuam em seus negócios relacionados ao ramo de cigarros
efetivamente e cotidianamente trabalham.
Nesse mesmo dia, Oscar afirma que o processo que estava encadernado, Bassan tinha
levado para o Rio, provavelmente Rio de Janeiro/RJ. Segue o link do áudio: fabe1d02-
6029-4f11-a5f6-40827c062afb.ODUS
1301.3. Constatação de que os reconhecimentos das firmas/assinaturas dos sócios da
empresa VITÓRIA TABACOS contidas em sua 3a alteração contratual, datada de
26/05/2019, através da qual OSCAR KULMANN NETO foi excluído de seu quadro
societário, foram feitas em Cartório localizado na cidade do Rio de Janeiro-RJ, a
despeito de a referida empresa estar localizada no Estado de Pernambuco (abordagem
feita no item 119 da Representação de Cancelamento do RE da empresa Vitória
Tabacos).
1301.4. Através de diálogos estabelecidos entre OSCAR KULMANN e MAURÍCIO
BASSAN no final do mês de outubro de 2018, este último informou ao primeiro
citado que estava liberado para a sócia MARIA APARECIDA VITOI ROSA fazer o
agendamento para resolver sobre a certificação digital da empresa VITÓRIA
TABACOS, mas que deveria ser feito de preferência na Barra da Tijuca, cidade do
Rio de Janeiro/RJ (DOC 36 do processo de Representação de cancelamento do RE da
citada empresa: áudio 357b4d5c-b6b5-416c-a783-c37534747845.opus), precisamente
o bairro onde se localiza a sede da empresa WORK & SHOP e reside CARLOS
LEMOS, a despeito de a empresa VITÓRIA TABACOS e os dois então integrantes de
seu quadro societário estarem localizados no estado de Pernambuco (abordagem feita
no item 141 da Representação de Cancelamento do RE da empresa Vitória Tabacos).
Na data de 31/10/2018, OSCAR KULMANN inclusive enviou a MAURICIO
BASSAN uma foto do e-mail de confirmação do agendamento do certificado digital
para ser feito no Posto AR Híbrido - ITS Barra da Tijuca/RJ, na Avenida das
Américas N° 5001, sala 2019, na cidade do Rio de Janeiro:
[...]
Fl. 8417
DF CARF MF
Original

Fl. 75 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

1301.5. Na lixeira de um computador (notebook164) apreendido na residência de
MAURÍCIO PAULETTO BASSAN, no âmbito da operação "Grandes Rios", foi
encontrado um arquivo (elaborado no aplicativo Excel, da Microsoft), denominado
"$RFUVZWJ.xlsx"165, contendo 06 planilhas eletrônicas com o controle total do
caixa e da contabilidade das empresas VITORIA TABACOS e VERA CRUZ
TABACOS (controle integral das despesas, receitas e saldos de caixa destas empresas
- DOC 103).
Tais planilhas, cujos nomes são "enviei para eli 01out13", "enviei para cris 27set13",
"enviei para cris dia 23set13", "CAIXA VITORIA CONTABILIDADE", "caixa
contas vc e vit" e "caixavera cruz contabilidade", foram encaminhadas por
MAURICIO PAULETTO BASSAN para ELIELSON FONSECA DA SILVA e
CHRISTIANTO FONSECA DA SILVA, ambos sobrinhos de CARLOS ANTONIO
LEMOS DA FONSECA e funcionários da empresa WORK & SHOP, de propriedade
deste e de onde comanda todos os seus negócios (escritório sediado na Barra da
Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro).
Isto demonstra claramente o controle total e absoluto que tem CARLOS LEMOS
sobre estas empresas, cujo comando comprovadamente transcende a pessoa de
MAURICIO BASSAN e os sócios "laranjas" utilizados nestas empresas (OSCAR
KULMANN NETO e MARIA APARECIDA VITOI ROSA, no âmbito da VITÓRIA
TABACOS e MAURO BASSAN, pai de MAURÍCIO BASSAN, no âmbito da VERA
CRUZ TABACOS.
Destaque-se, inclusive, que dentre as tantas despesas da VITÓRIA TABACOS
registradas nos aludidos controles (tais como pagamentos de contas de telefone, água,
energia, contador, aluguel, etc.) estão registradas as destinações de salários a OSCAR
KULMANN por intermédio de MAURÍCIO BASSAN.
Apenas para não restar dúvidas de que os nomes das planilhas se referem aos
sobrinhos de CARLOS LEMOS, no conteúdo da planilha "caixa contas vc e vit" ("vc"
de Vera Cruz Tabacos e "vit" de Vitória Tabacos) há registros com os seguintes
discriminativos: "elielson pagou o boleto aluguel", "ELIELSON CAIXA" e "Depósito
BB - Elielson"
A propósito, é importante destacar os registros contidos em uma das planilhas do
arquivo denominado "$RFUVZWJ.xlsx", com datas de 05/10/2013, comprovando que
ELIELSON FONSECA pagou despesas das empresas VITORIA e VERA CRUZ
TABACOS, conforme tabela a seguir:
[...]
De acordo com as datas existentes nas planilhas contidas no arquivo
"SRFUVZWJ.xIsx", constata-se que o envolvimento de MAURICIO BASSAN
ELIELSON FONSECA e CHRISTIANO FONSECA com as empresas VITÓRIA
TABACOS e VERA CRUZ TABACOS já ocorria em outubro de 2012 (a data mais
antiga existente nesse arquivo é 15/10/2012). Destaque-se que a VITÓRIA
TABACOS foi fundada em 02/07/2013166 e a VERA CRUZ TABACOS foi fundada
em 01/10/2012167.
As referências ao ano de 2012 confirmam o contato de ELIELSON FONSECA e
CHRISTIANO FONSECA, e da organização comandada por CARLOS LEMOS, com
MAURÍCIO BASSAN mesmo antes da instalação da BRASITA em Macaíba/RN,
coincidindo com a criação e instalação das indústrias VERA CRUZ TABACOS e
Fl. 8418
DF CARF MF
Original

Fl. 76 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

VITÓRIA TABACOS, o que demonstra o envolvimento de todos na administração
das três indústrias.
1301.6. Em outro equipamento apreendido na casa de MAURÍCIO BASSAN há uma
mensagem de e-mail (DOC 104), datada de 22/04/2015, em que ELIELSON
FONSECA recebe um e-mail endereçado à conta presidencia.brasita@bol.com.br e o
repassa no dia 05/05/2015 para o e-mail adm@brasitacigarros.com.br. usado por
MAURICIO BASSAN. A mensagem se encontra parcialmente transcrita a seguir
(grifo nosso).
[...]
Esse e-mail demonstra fortemente o fato de ELIELSON FONSECA integrara alta
cúpula na administração da BRASITA CIGARROS e nos negócios de seu tio
CARLOS LEMOS, tanto que opera o endereço de e-mail
presidencia.brasita@bol.com.br, e de MAURICIO BASSAN fazer parte ativa da
administração desta empresa, tanto que opera o endereço de e-mail
adm@brasitacigarros com br
1301.7. Constatação de que NILZA FONSECA, irmã de CARLOS LEMOS e
funcionária formal da WORK & SHOP, enviou-lhe (a Carlos Lemos) e-mail em
26/05/2014 com dois arquivos contendo a relação das máquinas vendidas pela
empresa TECNILANGE USINAGEM INDUSTRIAL LTDA à empresa VITORIA
TABACOS (e à empresa VERA CRUZ TABACOS)
No arquivo ci-1.jpg, anexo ao referido e-mail, consta os seguintes dizeres: "NF
VITORIA TOTAL 788.500,00"
Afim de propiciar um melhor entendimento, esclareça-se sobre a operação comercial
relativa à nota fiscal acima citada: em 05/09/2013, ou seja, logo em seguida à sua
constituição, a empresa VITÓRIA TABACOS adquiriu 05 máquinas destinadas à
fabricação de cigarros pelo valor total de R$ 788.500,00, o que o fez junto à empresa
Tecnilange Usinagem Industrial Ltda (contrato datado de 13/08/2013 e nota fiscal n°
1641, datada de 05/09/2013, ambos os documentos juntados pela empresa Vitória
Tabacos ao seu processo de Requerimento de Registro Especial - processo n°
13407.720289/2013-89- DOC 14).
Rezou o contrato que tal aquisição (máquinas nele discriminadas) deveria ser paga
mediante depósito em conta corrente da empresa Tecnilange, da seguinte forma: a) RS
250.000,00 na assinatura do contrato; b) R$ 250.000,00 na entrega do maquinário e; c)
restante em 05 parcelas iguais no valor de R$ 57.700,00, com o primeiro vencimento
em 13/09/2015 (ou seja, carência de 24 meses após a entrega) e as demais
sucessivamente a cada 30 dias.
Em 21/08/2013 e 04/09/2013 foram compensados na conta bancária da VITÓRIA
TABACOS dois cheques de sua emissão (cheques n° 900001 e 900002 - DOC 14),
ambos no valor de R$ 250.000,00 e nominais à empresa Tecnilange Usinagem
Industrial Ltda, relativos aos dois pagamentos iniciais, conforme acima mencionado.
Os recibos de pagamentos das 05 parcelas restantes, nos valores de R$ 57.700,00 cada
uma, foram emitidos com as datas de 13/09/2015, 13/10/2015,13/11/2015,13/1272015
e 13/01/2016, sendo que cópias destes documentos também foram juntadas pela
empresa VITÓRIA TABACOS ao seu processo de Requerimento de Registro Especial
-DOC 14).
Fl. 8419
DF CARF MF
Original

Fl. 77 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

Tais esclarecimentos se devem ao fato de que no decorrer da operação "Grandes Rios"
foram localizados na residência de MIGUEL ALBUQUERQUE MELO (outro
personagem abordado no presente relatório fiscal por sua efetiva e longínqua atuação
no conglomerado de empresas pertencentes a CARLOS LEMOS, especialmente na
BRASITA CIGARROS, cópias dos documentos reportados acima e de outros
documentos da empresa VITÓRIA TABACOS (e da empresa Vera Cruz Tabacos,
consoante relatado no Capítulo que aborda esta empresa), além de diversos recibos
relativos a pagamentos realizados também pela empresa BRASITA CIGARROS à
Tecnilange e cópia do contrato particular de compra e venda de máquinas envolvendo
estas duas empresas (Tecnilange e BRASITA).
1301.8. Em 05/10/2015, ANTONIO VIRZI enviou um e-mail para ele mesmo com
uma certidão de inteiro teor da VITÓRIA TABACOS emitida pela Junta Comercial de
Pernambuco. Trata-se da 1a Alteração Contratual da empresa. Esta certidão foi gerada
em 23/09/2015.
[...]
Foi a partir desta alteração, datada de 15/09/2015, que o sócio OSCAR KULMANN
passou a ter 15% do capital da VITORIA TABACOS. Até então ele detinha somente
1% do capital.
Registre-se que ANTONIO VIRZI, pessoa com relevante atuação nos negócios de
CARLOS LEMOS, envia regularmente, por e-mail, arquivos com prestações de
contas. Dentre eles há os seguintes que se referem à cidade de Recife/PE, em cuja
região metropolitana se localiza a empresa VITÓRIA TABACOS:
1301.8.1. "CAIXA - AGOSTO 2013 ATUALIZADOII.xIsx", enviado em 05/09/2013
para CHRISTIANO FONSECA, sobrinho de CARLOS LEMOS e funcionário da
WORK & SHOP, empresa de propriedade deste. Neste arquivo há o registro de gasto
com o envio de documentos para Recife em 11/07/2013, após o reconhecimento de
firmas na mesma data. Coincidentemente esta data é próxima à do registro da
VITORIA TABACOS na JUCEPE. De acordo com um CTe169, nesta mesma data,
ANTONIO VIRZI enviou documentos para OSCAR KULMANN. Ainda, neste
mesmo arquivo, tem uma despesa de recarga (possivelmente de celular), datada de
20/08/2013, em que há a indicação do nome "OSCAR", certamente se referindo a
OSCAR KULMANN. Em 20/08/2013, ANTONIO VIRZI apresentou despesa com
hotel na cidade de Recife/PE.
1301.8.2. "CAIXA - OUTUBRO 2013 NOVO Lxlsx", enviado para ele mesmo em
08/11/2013. Neste arquivo há o registro de gastos com hospedagem em Recife nos
dias 09 a 11/10/2013, confirmando a viagem citada anteriormente e coincidente com a
data de ingresso do requerimento de Registro Especial da VITORIA TABACOS.
1301.8.3. "CAIXA RECIFE SETEMBRO 2015 TONINHO.xlsx", enviada em
02/10/2015
para ele mesmo
e
para
ROBSON
PONTES,
outra pessoa
comprovadamente ligada a CARLOS LEMOS e a seus negócios. Nele há o registro de
gasto com hospedagem em 22/09/2015, data coincidente com a emissão da certidão de
inteiro teor relativa à 1a alteração contratual da VITÓRIA TABACOS.
1301.8.4. "CAIXA RECIFE 2016 (2).xlsx", enviado para ele mesmo, em 28/04/2016.
Neste há menção a gastos com hospedagem no bairro Boa Viagem, mas não foi
informada a data.
Fl. 8420
DF CARF MF
Original

Fl. 78 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

1301.9. Em 10/03/2020 foi outorgada procuração na cidade do Rio de Janeiro, tendo
como parte outorgante a empresa VITORIA TABACOS, outorgado ANTONIO
PAULO VIRZI e como interveniente a sócia MARIA APARECIDA VITOI ROSA
(livro 5267, folha 170, Livro Complemento P, 14° Oficio de Notas - RIO DE
JANEIRO/RJ, localizado na avenida N. S. de Copacabana n° 895, sobreloja, bairro
Copacabana), conforme consulta no site da Central Notarial de Serviços Eletrônicos
Compartilhados - CENSEC (Tabela 45, abaixo). Essa procuração não apenas demostra
(mais uma vez) que os negócios da empresa VITÓRIA TABACOS são realizados a
partir da cidade do Rio de Janeiro, como também o importante envolvimento de
ANTONIO VIRZI e, portanto, de CARLOS LEMOS, com a referida empresa.
[...]
1301.10. Foram encontrados na residência de ANTONIO VIRZI documentos e
informações relativas à VITÓRIA TABACOS. No item 12 do Auto de Apreensão n°
263/2019 - SR/RJ (DOC 38) consta, dentre outros documentos vinculados a esta
empresa, um recibo de entrega do requerimento 81.500.000.788.590 na Redesim em
nome da citada indústria. Neste recibo está anotado o e-mail
okulmanneto@bol.com.br e a senha VITORIA2608, figura abaixo. Trata-se de e-mail
de OSCAR KULMANN NETO, que foi sócio minoritário da VITÓRIA TABACOS
até 17/06/2019, conforme o cadastro CNPJ. Coincidentemente ele deixou de ser sócio
dois meses após a deflagração da Operação Grandes Rios, da qual ele foi um dos
alvos.
[...]
No item 12 do mencionado Auto de Apreensão também consta uma minuta da
segunda alteração do contrato social da VITÓRIA TABACOS sem assinaturas. Porém
o requerimento de registro na Junta Comercial de Pernambuco está assinado pela sócia
MARIA APARECIDA VITOI ROSA, figura abaixo.
[...]
1301.11. Além da forte conexão com MAURICIO BASSAN, gerente de fato da
VITORIA TABACOS (conforme demonstrado ao longo da Representação DOC 15 e
neste relatório), CARLOS LEMOS, não por coincidência, também possui conexão
importante com os dois integrantes do quadro societário desta empresa, OSCAR
KULMANN NETTO e MARIA APARECIDA VITOI ROSA.
A conexão e, principalmente, subordinação de OSCAR KULMANN a MAURÍCIO
BASSAN e de ambos CARLOS LEMOS foi comprovadamente demonstrada por
inúmeras narrativas contidas ao longo da Representação acima mencionada. Apenas
para ilustrar, cita-se uma conversa realizada via WhatsApp entre os dois primeiros
citados (Maurício Bassan e Oscar Kulmann), no dia 18/01/2019170 (DOC 105),
encontrada a partir da análise do celular171 de OSCAR, cujo trecho, parcialmente
transcrito a seguir, apresenta o encontro de CARLOS LEMOS com MAURÍCIO
BASSAN em Muro Alto, praia considerada pertencente a de Porto de Galinhas/PE. :
[...]
Imediatamente antes do trecho transcrito, às 18:09:56 -02:00, MAURÍCIO BASSAN
enviou para OSKAR KULMANN um áudio (DOC 106):
[...] "não responde nada, nada pro cara da Receita sem antes passar por mim, nem que
seja, nem se ele mandar um e-mail para o contador: "Oi contador, qual teu nome e teu
Fl. 8421
DF CARF MF
Original

Fl. 79 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

sobrenome". Primeiro pergunta para nós pra responder. E manda para mim no
Whatsapp ai tudo que eu tô com o Batman aqui vou resolver agora. ** (Grifos nosso)
Por esse áudio nota-se que OSCAR KULMANN recebia ordens de MAURICIO
BASSAN e CARLOS LEMOS. As respostas esperadas pela RFB se referem a
intimação173 feita à VITÓRIA TABACOS, da qual OSCAR KULMANN era sócio
naquela época.
Como já falado, esta passagem ó apenas mais uma dentre tantas narradas na
Representação DOC 15, estando aqui abordada apenas como forma de exemplificar o
comando de CARLOS LEMOS e MAURICIO BASSAN sobre OSCAR KULMANN,
então sócio da VITORIA TABACOS.
A conexão de CARLOS LEMOS com MARIA APARECIDA VITOI está
demonstrada nos parágrafos 1276 ao 1287, os quais relatam sobre viagens e festas
onde ambos (Maria Vitoi e Carlos Lemos) e seus respectivos conjunges participam
conjuntamente. Também está demonstrada por documentos relacionados a CARLOS
LEMOS encontrados e apreendidos na residência de MARIA VITOI, bem como por
mensagens de e-mail com participação de daquele (Carlos Lemos), de seu sobrinho
CHRISTIANO FONSECA, de MARCOS PAULO JURASSEK, funcionário de Carlos
Lemos na empresa WORK & SHOP, e, finalmente, o esposo de MARIA VITOI,
Paulo Roberto Reis (email paulozequinhareis@yahoo.com.br).
Por fim, a decisão recorrida concluiu que a fiscalização havia comprovado que a
empresa recorrente era, de fato, de CARLOS LEMOS, o qual conduzia as atividades da empresa
por meio de pessoas de sua confiança, relacionadas formalmente com outras pessoas jurídicas do
seu grupo de fato; sendo a sócia majoritária uma pessoa interposta, sua amiga íntima, e seu sócio
minoritário um empregado seu.
Entendo que assiste razão à decisão recorrida. As provas trazidas aos autos não
deixam dúvida de que a empresa VITÓRIA era mantida e conduzida de fato por CARLOS
LEMOS.
O recorrente foi responsabilizado com fundamento legal no artigo 124, I, do CTN,
que trata do interesse jurídico comum do responsabilizado com o contribuinte autuado.
A doutrina majoritária no Direito Tributário aponta que o interesse comum
referido na lei não é apenas o interesse econômico, ou seja, sem embargo de existir um interesse
econômico do imputado, é necessário que exista um interesse jurídico deste.
Entendo que o interesse jurídico requerido é dado em função da relação jurídica
tributária criada com a ocorrência do fato gerador do tributo exigido. Tal interesse é verificado
quando se constata, de forma material, que o imputado deveria ser alcançado pela mesma
obrigação tributária, assim como o contribuinte, embora não o seja em razão da forma com que o
direito subjetivo do Estado se consolidou. Nesse caso, a lei atrai o imputado para o polo passivo
da relação tributária na qualidade de responsável.
Adoto o entendimento de que uma empresa é, em matéria, um patrimônio
segregado da sua origem com a finalidade de realizar determinada atividade econômica. Assim,
quando outro patrimônio é afetado para a realização da atividade da empresa, este passa a fazer
parte da empresa, ainda que esteja formalmente segregado. Em outras palavras, quando uma
Fl. 8422
DF CARF MF
Original

Fl. 80 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

pessoa jurídica ou uma pessoa física utiliza o seu patrimônio para cumprir o objetivo econômico
de uma empresa, configurando uma confusão patrimonial e violando o princípio da entidade,
entendo que esta é atraída para o polo passivo das relações jurídicas tributárias da empresa, na
qualidade de responsável tributária, conforme o apontado artigo 124, I, do CTN.
Já foi verificado que CARLOS LEMOS é o mentor de um mecanismo de sucessão
fática da atividade econômica de fabricação de cigarros por várias pessoas jurídicas, o que
permite afirmar que as apontadas pessoas jurídicas são apenas representações formais da
verdadeira atividade econômica realizada com o patrimônio e conduzidas por CARLOS
LEMOS. Em outras palavras, a verdadeira empresa, sob o aspecto material, se consubstancia na
pessoa de CARLOS LEMOS, embora se manifeste formalmente por meio das pessoas jurídicas
apontadas.
Assim, embora a BRASITA seja a contribuinte na relação jurídica tributária
formalmente constituída, entendo que esta relação jurídica deve ser estendida para alcançar a
pessoa jurídica VITÓRIA, nos termos do artigo 124, I, do CTN, conforme apontado na acusação
fiscal.
Diante das razões acima expostas, voto por dar parcial provimento ao recurso
voluntário apresentado por VITORIA IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, INDÚSTRIA &
COMERCIO DE TABACOS LTDA, apenas para reduzir para 100% o percentual a ser aplicado
para encontrar o valor da multa de ofício qualificada.
5
Vera Cruz Tabacos Ltda, fls. 7022
O responsável tributário Vera Cruz Tabacos Ltda (VERA CRUZ) foi cientificado
da decisão de primeira instância em 29/03/2023 (fls. 7018) e apresentou o recurso voluntário de
fls. 7022 em 10/04/2023 (fls. 7020). Assim, o recurso é tempestivo e, atendendo aos demais
pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido.
A fiscalização buscou demonstrar que VERA CRUZ e BRASITA faziam parte do
grupo econômico de fato criado por CARLOS LEMOS, conforme alguns trechos do Termo de
Verificação Fiscal que serão aqui reproduzidos (fls. 453):
VIII.d.9. VERA CRUZ TABACOS LTDA. (CNPJ: 17.121.416/0001-60)
1302. A VERA CRUZ TABACOS é uma indústria que, apesar de ter Registro
Especial (RE) desde 12/05/2014, ainda não produz cigarros. Tal como ocorreu com a
BRASITA, provavelmente a intenção que se tem em relação à VERA CRUZ
TABACOS é de ativá-la somente quando a operação daquela (Brasita) não puder mais
ser executada pela perda do RE por insuficiência de recolhimento de tributos ou
fraudes fiscais.
1303. A VERA CRUZ TABACOS foi criada em 01/10/2012 e se localiza na cidade de
Vera Cruz/RS. Atualmente ela tem o seguinte quadro societário:
1303.1. Mauro Valentim Machado Bassan (MAURO BASSAN), CPF 280.853.610-
00. com 99% da participação societária. Ele, não por coincidência, é pai de
MAURÍCIO PAULLETO BASSAN; e
1303.2. João Eires Freitas Hoppe (JOÃO HOPPE), CPF 319.411.410-72.
Fl. 8423
DF CARF MF
Original

Fl. 81 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

1304. MAURO BASSAN tem como endereço cadastral na rua Corredor Groeff, 210,
Loteamento Roma III, Vera Cruz/RS. Porém a sua residência se localiza, de fato, no
n° 505 da mesma rua.
1305. A Tabela 46 apresenta a evolução do quadro societário da VERA CRUZ
TABACOS, conforme seus atos constitutivos.

1306. A VERA CRUZ TABACOS, do mesmo modo que se verifica com as empresas
BRASITA CIGARROS e VITORIA TABACOS, pertence e é controlada ocultamente
por CARLOS LEMOS, consoante se demonstra na sequência.
1307. Em 10704/2013, CARLOS LEMOS recebeu, do e-mail arakem@uol.com.br,
mensagem relativa à abertura de conta bancária em nome da VERA CRUZ
TABACOS junto ao Banco Rural.
[...]
1308. CARLOS LEMOS também recebeu de sua irmã NILZA FONSECA um e-mail
relativo a venda de máquinas para a VERA CRUZ TABACOS e para a VITORIA
TABACOS, em 26/05/2014. Este fato (já abordado no parágrafo 1301.7, pág. 375,
mas com foco na empresa VITORIA TABACOS), além de demonstrar que NILZA
FONSECA também auxilia CARLOS LEMOS na organização de suas atividades
ocultas e no controle de seus negócios, demonstra a importante relação de comando
deste sobre a referida empresa.
[...]
1312. Confirmando o informado no documento enviado a CARLOS LEMOS por
NILZA FONSECA, a Tecnilange Usinagem Industrial Ltda. emitiu a nota fiscal de n°
1367 para a VERA CRUZ TABACOS cujo valor total é de exatamente RS
812.000,00. Esta nota se refere a lançamento de faturamento para entrega futura, ou
seja, as máquinas não foram entregues naquela data. Estas somente foram enviadas em
30707/2013 através da nota fiscal n° 1588.
1313. Além destes e-mails enviados a CARLOS LEMOS, outros participantes da
Organização comandada por ele também receberam material relativo à VERA CRUZ
TABACOS.
1314. Um deles foi MARCELO PEREIRA (gerente de fato da Brasita Cigarros e
totalmente envolvido nos negócios de produção e comercialização de cigarros
comandados por Carlos Lemos). Ele recebeu de Jerônimo Pereira Navajas, em
20/08/2013, e-mail encaminhando propostas de logotipo para a VERA CRUZ
TABACOS. No corpo do e-mail, Jerônimo pede para que o arquivo com os logotipos
fosse enviado para pessoa de nome "Carlo", que, não há dúvida, se trata de CARLOS
LEMOS (taromar001@hotmail é um dos endereços de e-mail utilizado por Marcelo
Souza Pereira).
[...]
Fl. 8424
DF CARF MF
Original

Fl. 82 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

1317. Cabe ressaltar que, de acordo com CNIS, Jerônimo trabalhou na NEW FICET
no período de 02/05/2007 a 01/08/2012, ou seja, assim como tantos outros membros
da Organização comandada por CARLOS LEMOS, tal se deu "coincidentemente" no
período em que este (Carlos Lemos) teve o controle de fato e formal da NEW FICET
através de sua empresa WORK & SHOP.
1318. Comparando o material enviado por Jerônimo para MARCELO PEREIRA com
o anexado ao pedido de Registro Especial da empresa VERA CRUZ TABACOS, em
30/08/2013, nota-se que ele foi efetivamente usado pela referida empresa neste
processo, como pode ser visto na Figura 76 e Figura 77.
[...]
1319. A importância e cronologia dos eventos citados acima e os vinculados ao
Registro Especial, além das inúmeras outras situações narradas ao longo deste
relatório, não deixa dúvidas de que CARLOS LEMOS vem a ser o real proprietário da
VERA CRUZ TABACOS, pois vejamos:
1319.1. A VERA CRUZ TABACOS foi criada em novembro de 2012;
1319.2. Cinco meses após a sua criação, em abril de 2013, CARLOS LEMOS recebe
informações sobre a abertura de conta bancária da indústria, mesmo sem ter qualquer
vínculo formal com a mesma.
1319.3. Em julho de 2013 a Tecnilange Usinagem Industrial Ltda enviou para a
VERA CRUZ TABACOS as máquinas adquiridas em dezembro de 2012, sendo que
NILZA FONSECA, irmã de CARLOS LEMOS e funcionária da WORK & SHOP
(empresa de propriedade deste), detinha arquivos que tratavam desta venda em maio
de 2014 e inclusive os encaminhou neste ano a ele (a Carlos Lemos).
1319.4. Em agosto de 2013 MARCELO PEREIRA (pessoa fortemente envolvida nos
negócios de Carlos Lemos) recebe propostas de logotipos da indústria para serem
repassados para CARLOS LEMOS, os quais foram usados na arte final dos rótulos
dos cigarros da VERA CRUZ TABACOS Ressalte-se que MARCELO PEREIRA
também não tem nenhum vínculo formal com esta indústria.
1319.5. No final de agosto de 2013 a VERA CRUZ TABACOS entrou com o pedido
de Registro Especial junto à DRF/Santa Cruz do Sul/RS.
1320. ANTONIO PAULO VIRZI é outro personagem com destacada participação no
conglomerado de empresas comandadas por CARLOS LEMOS e que atuou nos
negócios da VERA CRUZ TABACOS.
1321. Em sua residência foram apreendidos diversos documentos relacionados à
citada empresa (Auto de Apreensão 263/2019 - SR/RJ, lavrado no âmbito da operação
Grandes Rios, na data de 16/04/2019).
1322. Tal situação já foi relatada no Capítulo Vll.k.15. pág. 240, mais precisamente
nos parágrafos 888 e 892 ao 896.
1323. Em síntese, referido relato registrou acerca da apreensão dos seguintes
documentos, ocorrida na residência de ANTONIO VIRZI:
Fl. 8425
DF CARF MF
Original

Fl. 83 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

1323.1. Uma folha de papel (DOC 77) com várias tentativas da assinatura de JOÃO
EIRES FREITAS HOPPE, sócio da VERA CRUZ TABACOS, fato sugestivo, em
tese, da ocorrência de falsificação da assinatura desta pessoa;
1323.2. Documentos vinculados a alterações societárias da indústria VERA CRUZ
TABACOS, inclusive minutas de alterações contratuais;
1323.3. Uma série de cópias da página de assinaturas da alteração n° 04 da VERA
CRUZ TABACOS não registrada na JUCERGS, mas somente com a assinatura de
JOÃO HOPE, muito semelhante às constantes da folha de papel citada no parágrafo
1323.1 (item 30 do Auto de Apreensão n° 263/2019 - SR/RJ). Em uma destas cópias
há duas assinaturas de JOÃO HOPE, uma delas sobre o seu nome e uma outra também
sobre o nome de ROBSON PONTES, então integrante do quadro societário da citada
empresa;
1324. Em 23/09/2012, CARLOS LEMOS repassou para ANTONIO VIRZI
documentos da então sócia da empresa VERA CRUZ TABACOS, Silvia Helena
Soares, CPF 624.138.301 -97. Pela sequência de mensagens, ela encaminhou os
mesmos documentos para CARLOS LEMOS em 19/09/2012:
[...]
1326. Esses são documentos necessários para a elaboração do contrato social da
VERA CRUZ TABACOS e para seu registro na Junta Comercial do Rio Grande do
Sul, que se deu em 01/10/2012. Ou seja, poucos dias após CARLOS LEMOS os
enviar para ANTONIO VIRZI.
1327. Não por coincidência, fato semelhante ocorreu com Celso Rocha Marçal Prado,
CPF 247.664.048-40, que substituiu Silvia Helena no controle formal da VERA
CRUZ TABACOS.
1328. Em 14/03/2013, ANTONIO VIRZI, respondendo a solicitação de CARLOS
LEMOS, enviou a este, consulta a respeito de Celso Rocha Marçal Prado, passando-
lhe inúmeras informações a respeito de referida pessoa (DOC 109).
[...]
1330. A apresentação da 1a alteração contratual com a inclusão de Celso Rocha no
quadro social da VERA CRUZ TABACOS foi feita na Junta Comercial do Rio
Grande do Sul em 19/02/2013, "coincidentemente*, pouco mais de um mês após a
consulta (situação semelhante à narrada em relação a Silvia Helena Soares).
1331. O arquivo CELSOLjpg apresenta a consulta feita para o CPF de Celso Rocha,
onde também se verifica que a senha da WORK & SHOP foi usada para pesquisá-lo
em 10/01/2013 e 13/03/2013.
1332. De acordo com a pesquisa feita em 13/03/2013, a empresa BBN apresentava
restrições, bem como a pessoa física de Celso Rocha. Estas restrições possivelmente
levaram CARLOS LEMOS a substituí-lo no controle societário em 29/04/2013,
poucos meses após seu ingresso na sociedade.
1333. Nesta data, 29/04/2013, como pode ser visto na Tabela 46, MAURO BASSAN,
pai de MAURICIO BASSAN, assumiu o controle societário da empresa. Esse controle
passou para ROBSON PONTES, em 15/09/2015, retomando para MAURO BASSAN
em 27/11/2017, ambos correspondem a pessoas com destacadas atuações no âmbito
Fl. 8426
DF CARF MF
Original

Fl. 84 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

dos negócios de CARLOS LEMOS, segundo comprovado por algumas dezenas de
relatos feitos ao longo deste relatório fiscal, os quais (e tudo mais que consta deste
relatório) levam à razoável conclusão de que MAURO BASSAN (pai de Maurício
Pauletto Bassan) e ROBSON PONTES (pessoa com grande envolvimento nos
negócios de CARLOS LEMOS) foram usados como laranjas por CARLOS LEMOS
no quadro societário da VERA CRUZ TABACOS.
1334.

Além
das
ligações
acima
identificadas,
o
e-mail
ADM@BRASITACIGARROS.COM.BR foi "estranhamente" informado em nota
fiscal eletrônica emitida para MAURO BASSAN. Trata- se da nota fiscal de n°
86.501, emitida em 16/12/2017, pela empresa Acertcon Autoridade Certificadora
Ltda.. CNPJ 00.087.112/0001-21.
1335. Cabe lembrar que ele (Mauro Bassan) voltou a ser sócio majoritário da VERA
CRUZ TABACOS em 27/11/2017. Assim o certificado digital adquirido deve estar
vinculado ao seu retomo ao quadro societário desta indústria, o que se conclui
inclusive pelo uso de e-mail com o domínio da BRASITA, demonstrando, assim, a
irrefutável associação destas duas empresas, bem como o envolvimento de MAURO
BASSAN nos negócios de CARLOS LEMOS. Ou seja, tal fato demonstra a ligação de
MAURO BASSAN e da VERA CRUZ TABACOS com a BRASITA CIGARROS.
1336. Os fatos acima confirmam que CARLOS LEMOS tem o controle de fato da
VERA CRUZ TABACOS desde a sua fundação, assim como também tem das
empresas VITÓRIA TABACOS e BRASITA CIGARROS.
1337. É relevante relembrar ainda sobre a importante narrativa feita por ocasião em
que se abordou a empresa VITÓRIA TABACOS. Tal relato diz respeito à localização
de um arquivo denominado "SRFUVZWJ.xIsx"175 (elaborado no aplicativo Excel, da
Microsoft), encontrado na lixeira de um computador (notebook) apreendido com
MAURÍCIO PAULETTO BASSAN, contendo 06 planilhas eletrônicas com o controle
total do caixa e da contabilidade das empresas VITORIA TABACOS e VERA CRUZ
TABACOS (controle integral das despesas, receitas e saldos de caixa destas empresas
- DOC 103)17fl.
1338. Tais planilhas, cujos nomes são "enviei para eli 01out13", "enviei para cris
27set13", "enviei para cris dia 23set13", "CAIXA VITORIA CONTABILIDADE",
"caixa contas vc e vit" e "caixavera cruz contabilidade", foram encaminhadas por
MAURÍCIO PAULETTO BASSAN para ELIELSON FONSECA DA SILVA e
CHRISTIANTO FONSECA DA SILVA, ambos sobrinhos de CARLOS ANTONIO
LEMOS DA FONSECA e funcionários da empresa WORK & SHOP, de propriedade
deste. Isto demonstra de forma clara e irrefutável o controle total e absoluto que tem
CARLOS LEMOS sobre estas empresas (Vitória tabacos e Vera Cruz Tabacos), cujo
comando transcende a pessoa de MAURÍCIO BASSAN e os sócios "laranjas" nelas
utilizados.
O recorrente refuta a acusação fiscal de que faria parte de um grupo econômico de
fato, juntamente com a empresa autuada BRASITA, bem como refuta a acusação de que o seu
sócio Mauro Bassan seria pessoa interposta por CARLOS LEMOS, afirmando que a acusação
não possui evidência suficiente nos autos. Adicionalmente:
1. Afirma que o Sr. Mauro Bassan passou a administrar a recorrente a partir de 29/04/2013, de
forma que os fatos anteriores a essa data, apontados na acusação fiscal, não são de seu
conhecimento e não podem ser imputados a ele;
Fl. 8427
DF CARF MF
Original

Fl. 85 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

2. relata as circunstâncias que o levaram a ingressar como sócio da recorrente:
Ocorre que as incertezas e inseguranças do mercado agrícola fizeram com que o
Sr. Mauro Bassan repensasse o investimento que havia feito, fazendo-o almejar novos
horizontes, e em razão da cultura do tabaco no Rio Grande Sul, mormente na cidade
de Santa Cruz do Sul, ser bastante evidente, o mesmo almejava engendrar esforços
nesta área.
Neste passo, o Sr. Mauro Bassan, tendo conhecido o Sr. Celso Prado, então
proprietário da empresa Vera Cruz, teve ciência de que ele havia realizado o
investimento da abertura da empresa, no entanto, pela existência de restrições
bancárias e da dificuldade financeira de integralizar o capital necessário, bem como
realizar o pagamento do maquinário mínimo adquirido, este não vislumbrava sua
aprovação para obtenção do Registro Especial de Fabricante, frente às inúmeras
exigências feitas pela legislação de regência.
[...]
Ocorre que, depois da obtenção do Registro Especial de Fabricantes mediante a
integralização do capital e montagem de parque industrial mínimo, como exigido pela
restritiva e extensa legislação da Receita Federal Mauro Bassan e seu sócio não
reuniram condições financeiras para dar início às atividades fabris da empresa Vera
Cruz Tabacos, o que demandaria grande investimento na compra de matéria prima, na
confecção de embalagens, registro de marcas na Anvisa, contratação de funcionários
de mão de obra especializada, tudo com valor financeiro extremamente elevado.
Diante da grande burocracia existente para concessão de um Registro Especial
de Fabricação de Cigarros, estabelecida por uma legislação específica recheada de
exigências e também pelo alto controle realizado pelo Governo Federal neste tipo de
atividade, ainda que a fábrica não tivesse dado início às suas atividades, seria
vantajoso a manutenção da situação ativa do Registro Especial até que os sócios
conseguissem levantar capital ou houvesse o investimento de terceira pessoa que
viesse a agregar no negocio.
E neste sentido, o Sr. Mauro foi procurado por terceira pessoa que manifestou o
interesse cm adquirir parte das quotas sociais da empresa, conforme se observa em
suas alterações contratuais dentro da ordem cronológica dos fatos efetivamente
ocorridos e que foi absolutamente ignorada pela r. fiscalização.
Foi estipulado que o adquirente das quotas daria início ao funcionamento da
fábrica e assim realizaria o pagamento à Mauro Bassan, mas, diante das mesmas
dificuldades, a fabrica acabou ficando paralisada e o pagamento das quotas não foi
realizado, motivo pelo qual o Sr. Mauro acabou retomando as quotas sociais,
restabelecendo sua participação societária, como se encontra até o momento.
3. Afirma que a produção e comercialização de cigarros pela VERA CRUZ não foi iniciada
após a obtenção do RE porque seria necessário investimento em planejamento de longo
prazo e com alto custo;
4. Afirma que não há nos autos qualquer documento que relacione MAURO BASSAN com
CARLOS LEMOS;
Fl. 8428
DF CARF MF
Original

Fl. 86 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

5. Ressalta que o Sr. Mauro Bassan adquiriu as quotas da empresa Vera Cruz (29/04/13) na
época em que o seu filho Maurício Bassan trabalhava na empresa JL Peças de Precisão
LTDA., na cidade de Santa Cruz do Sul, não possuindo relação com a BRASITA;
6. Nega a acusação, sem comprovação, da fiscalização de que a BRASITA pagava despesas da
VERA CRUZ, afirmando que tais despesas eram custeadas pelo sócio MAURO BASSAN,
por meio da realização de mútuos;
7. Nega a acusação, também sem comprovação, de que um arquivo de excel encontrado no
computador de Maurício Bassan, filho de Mauro Bassan, contendo planilhas de controle de
caixa da contabilidade das empresas Vitória Importação e Vera Cruz, teria sido enviado para
pessoas ligadas a terceiros e à empresa Work Shop;
8. Afirma que o título da referida planilha “Cliente Maurício – Vera Cruz” não se refere à
empresa VERA CRUZ, mas à cidade Vera Cruz/RS, o que pode ser constatado comparando-
a com outra planilha desse arquivo, a qual possui o título “Cliente Maurício – Macaíba”;
9. Afirma que os documentos encontrados na casa de Antonio Virzi, relativo a uma alteração
contratual onde os sócios João Hoppe e Mauro Bassan estariam transferindo suas cotas para
Solange Gaudêncio, não possuem nenhuma validade, pois não foram registrados na junta
comercial, sendo encontrados na casa do Sr. Antônio Virzi, possivelmente, em razão do fato
de que o mesmo “mantinha relacionamento homoafetivo com o Sr. Robson, que foi sócio da
empresa”;
10. Afirma que o fato de ter sido apontado o e-mail adm@brasita.com.br em uma nota fiscal
eletrônica emitida por Mauro Bassan em nome da VERA CRUZ deveu-se ao fato de esse e-
mail ser utilizado pelo seu filho, que era empregado da BRASITA, quando este o auxiliou
no manuseio dos equipamentos eletrônicos, no acesso a e-mail e outros, por absoluta
impossibilidade do Sr. Mauro.
Por fim, a decisão recorrida concluiu que a fiscalização havia comprovado que a
empresa recorrente era, de fato, de CARLOS LEMOS, o qual conduzia as atividades da empresa
por meio de pessoas de sua confiança, relacionadas formalmente com outras pessoas jurídicas do
seu grupo de fato; sendo o sócio majoritário uma pessoa interposta, pai de um empregado da
BRASITA e pessoa da sua confiança.
Entendo que assiste razão à decisão recorrida. As provas trazidas aos autos não
deixam dúvida de que a empresa VERA CRUZ era mantida e conduzida de fato por CARLOS
LEMOS.
O recorrente foi responsabilizado com fundamento legal no artigo 124, I, do CTN,
que trata do interesse jurídico comum do responsabilizado com o contribuinte autuado.
A doutrina majoritária no Direito Tributário aponta que o interesse comum
referido na lei não é apenas o interesse econômico, ou seja, sem embargo de existir um interesse
econômico do imputado, é necessário que exista um interesse jurídico deste.
Entendo que o interesse jurídico requerido é dado em função da relação jurídica
tributária criada com a ocorrência do fato gerador do tributo exigido. Tal interesse é verificado
Fl. 8429
DF CARF MF
Original

Fl. 87 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

quando se constata, de forma material, que o imputado deveria ser alcançado pela mesma
obrigação tributária, assim como o contribuinte, embora não o seja em razão da forma com que o
direito subjetivo do Estado se consolidou. Nesse caso, a lei atrai o imputado para o polo passivo
da relação tributária na qualidade de responsável.
Adoto o entendimento de que uma empresa é, em matéria, um patrimônio
segregado da sua origem com a finalidade de realizar determinada atividade econômica. Assim,
quando outro patrimônio é afetado para a realização da atividade da empresa, este passa a fazer
parte da empresa, ainda que esteja formalmente segregado. Em outras palavras, quando uma
pessoa jurídica ou uma pessoa física utiliza o seu patrimônio para cumprir o objetivo econômico
de uma empresa, configurando uma confusão patrimonial e violando o princípio da entidade,
entendo que esta é atraída para o polo passivo das relações jurídicas tributárias da empresa, na
qualidade de responsável tributária, conforme o apontado artigo 124, I, do CTN.
Já foi verificado que CARLOS LEMOS é o mentor de um mecanismo de sucessão
fática da atividade econômica de fabricação de cigarros por várias pessoas jurídicas, o que
permite afirmar que as apontadas pessoas jurídicas são apenas representações formais da
verdadeira atividade econômica realizada com o patrimônio e conduzidas por CARLOS
LEMOS. Em outras palavras, a verdadeira empresa, sob o aspecto material, se consubstancia na
pessoa de CARLOS LEMOS, embora se manifeste formalmente por meio das pessoas jurídicas
apontadas.
Assim, embora a BRASITA seja a contribuinte na relação jurídica tributária
formalmente constituída, entendo que esta relação jurídica deve ser estendida para alcançar a
pessoa jurídica VITÓRIA, nos termos do artigo 124, I, do CTN, conforme apontado na acusação
fiscal.
O recorrente, subsidiariamente, reque a realização de diligência para que sejam
sanadas as relatividades e incertezas que acompanham a acusação fiscal, de forma que o
lançamento de ofício seja pautado na verdade material.
Entendo que os autos do processo já contém provas suficientes para que se
encontre a solução do presente contencioso, sendo desnecessária a realização de nova diligência,
pelo que o pedido deve ser indeferido.
O recorrente se manifesta contrário à representação fiscal para fins penais
laborada pela fiscalização, requerendo o seu trancamento. Contudo, o CARF não possui
competência para se manifestar sobre este procedimento administrativo, nos termos da Súmula
CARF no 28, verbis:
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
O recorrente ainda se manifesta contrário à medida cautelar laborada pela
fiscalização, por entendê-la desnecessária e abusiva, requerendo o seu trancamento. Contudo,
entendo que o CARF também não possui competência para se manifestar sobre este
procedimento administrativo, o qual não é medida tendente a constituir o crédito tributário,
podendo ser aplicada, aqui, a mesma inteligência da supracitada Súmula CARF no 28.
Fl. 8430
DF CARF MF
Original

Fl. 88 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

Diante das razões acima expostas, voto por negar provimento ao recurso
voluntário apresentado por VERA CRUZ TABACOS LTDA.
6
Maurício Pauletto Bassan, fls. 7796
O responsável tributário Maurício Pauletto Bassan (MAURÍCIO BASSAN) foi
cientificado da decisão de primeira instância em 11/05/2023 (fls. 7621) e apresentou o recurso
voluntário de fls. 7796 em 09/06/2023 (fls. 7794). Assim, o recurso é tempestivo e, atendendo
aos demais pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido.
A fiscalização buscou demonstrar que MAURÍCIO BASSAN era um “sócio
laranja” do grupo econômico de fato criado por CARLOS LEMOS, conforme alguns trechos do
Termo de Verificação Fiscal que serão aqui reproduzidos:
IX.a.3. MAURICIO PAULETTO BASSAN (CPF: 001.147.480-71)
1573. MAURICIO PAULLETO BASSAN tem como endereço cadastral a Av.
Deputado Euclides Nicolau Kliemann, 1925, Santa Cruz do Sul/RS, cidade na qual
DOUGLAS FABIANO DA SILVA trabalhava antes de ingressar (como sócio
"laranja") no quadro social da BRASITA CIGARROS.
[...]
1576. Formalmente MAURICIO BASSAN participou do quadro societário das
empresas relacionadas no quadro a seguir (Tabela 52 - Participações societárias de
mauricio bassan)

1577. Conforme narrado outrora neste relatório, DOUGLAS FABIANO DA SILVA
foi empregado de MAURÍCIO PAULLETO BASSAN na empresa MADEMACRO
MADEIRAS LTDA.
1578. O parágrafo 1540, pág. 441, apresenta foto mostrando o irrefutável
relacionamento de MAURÍCIO BASSAN, CARLOS LEMOS e FABIO BOCCO.
1579. Os fatos apurados e comprovados demonstram claramente que MAURÍCIO
PAULETTO BASSAN é atualmente funcionário informal da BRASITA CIGARROS,
atuando em nível gerencial desta empresa.
1580. Contudo, em que pese às inúmeras situações narradas e comprovadas ao longo
deste relatório acerca de sua importante atuação no dia a dia das atividades da referida
Fl. 8431
DF CARF MF
Original

Fl. 89 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

empresa, ele não consta entre os funcionários por ela registrados (não teve o seu
vínculo de emprego devidamente formalizado).
1581. Aliás, verificou-se que a não formalização dos vínculos de empregos de seus
gerentes e de diversos outros funcionários constitui "modus operande” da BRASITA
CIGARROS, conforme inequivocamente demonstrado no Capítulo VII.f, pág. 76.
1582. Conforme narrado na Representação de Cancelamento do Registro Especial da
empresa VITORIA TABACOS (DOC 15), bem como nos relatos contidos na
abordagem do Capítulo VIII.d.8.5, pág. 364, MAURICIO PAULETTO BASSAN
recebia salários mensais fixos pagos com recursos provenientes da BRASITA
CIGARROS e de outras fontes, em retribuição ao seu labor habitual e subordinado no
âmbito do conglomerado econômico de propriedade de CARLOS LEMOS, sobretudo
das empresas BRASITA CIGARROS, VITÓRIA TABACOS e VERA CRUZ
TABACOS, (vide planilhas do arquivo digital denominado "RN-RS.xlsx" - DOC 56,
encontrado impresso na residência de CARLOS LEMOS e também, em meio digital,
no aparelho celular do próprio BASSAN)
1583. Além de atuar de forma relevante e subordinada a CARLOS LEMOS no dia a
dia operacional da BRASITA CIGARROS e no gerenciamento dos negócios de
interesse da VITÓRIA TABACOS e VERA CRUZ TABACOS, MAURICIO
BASSAM vem a ser um dos principais distribuidores da produção de cigarros da
BRASITA, atividade que exercia com certa autonomia através de diversas empresas
integradas por pessoas interpostas como sócios formais (vide parágrafos 610 ao 637,
pág. 166, e Capítulo IX.a.3.1, pág. 463).
1584. O indicativo quanto ao importante envolvimento de MAURÍCIO BASSAN nos
negócios da BRASITA CIGARROS já se viu perceptível logo no início das
investigações, por ocasião da denúncia recebida no ano de 2016 pelo Escritório de
Pesquisa e Investigação na 10a Região Fiscal da RFB, cujo teor reportava-se ao
período de julho a setembro de 2015 e apontava para a prática (pela Brasita Cigarros)
de produção clandestina de cigarros (abordagem do Capítulo VII.g.1, pág. 87).
1585. À medida que as investigações da BRASITA CIGARROS se aprofundaram,
constatou-se que o envolvimento de MAURÍCIO BASSAN com esta empresa ocorreu
bem antes do período abarcado pela mencionada denúncia.
1586. Fatos relatados neste relatório fiscal, como a comprovada constatação de
vínculos pessoais e de trabalho dele (Bassan) com DOUGLAS FABIANO DA
SILVA, são apenas alguns dos exemplos que corroboram o envolvimento, há vários
anos, de MAURÍCIO BASSAN com a BRASITA CIGARROS (mais adiante serão
relembrados, de forma sintética, fatos narrados ao longo deste relatório, específicos da
ligação de Maurício Bassan com Douglas Fabiano).
1587. O extenso conjunto de situações relatadas neste relatório fiscal, envolvendo
MAURICIO BASSAN, permite concluir que ele, em síntese, atuou na organização do
parque fabril das indústrias BRASITA CIGARROS e VITÓRIA TABACOS, além de
recrutar interpostas pessoas ("laranjas") para estas empresas, como é o caso de
DOUGLAS FABIANO DA SILVA (na Brasita Cigarros) e de OSCAR KULMANN
NETO (na Vitória Tabacos), bem como para a VERA CRUZ TABACOS, caso de seu
pai, MAURO BASSAN, empresas estas pertencentes e controladas ocultamente por
CARLOS LEMOS, pessoa com quem MAURICIO BASSAN, há muitos anos, possui
importante relacionamento de trabalho (subordinado) e pessoal.
Fl. 8432
DF CARF MF
Original

Fl. 90 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

1588. Demonstrou-se ao longo do presente relatório que MAURICIO BASSAN
possui comprovadamente forte participação na Organização pertencente e controlada
por CARLOS LEMOS, fato robustamente constatado com base em inúmeras provas
extraídas a partir das investigações realizadas pela Auditoria da RFB, inclusive através
dos procedimentos realizados no âmbito da Operação Grandes Rios, consistente nas
quebras de sigilo telemático, telefônico, fiscal, bancário e de cumprimento, em
16/04/2019, de diversos Mandados de Busca e Apreensão em pessoas (físicas e
jurídicas) relacionadas ao Inquérito Policial n° 0413/2016-4, instaurado no âmbito
Polícia Federal.
1589. Resumindo, em todo o período submetido às análises e investigações por parte
da Auditoria da RFB, MAURICIO BASSAN atuou principalmente como gerente de
fato da BRASITA CIGARROS e no gerenciamento dos negócios envolvendo as
empresas VITORIA TABACOS (quanto a este caso, vide teor da Representação de
cancelamento do Registro Especial de fabricante de cigarros desta empresa - DOC 15
e abordagem do Capítulo VIII.d.8.5, pág. 364) e VERA CRUZ TABACOS. Ele
também atua no controle de empresas ligadas à distribuição de cigarros da BRASITA.
1590. No intuito de propiciar uma melhor avaliação quanto à dimensão da importante
e atuação de MAURICIO BASSAN nas atividades do conglomerado empresarial
pertencente a CARLOS LEMOS, serão a seguir reportadas/relacionadas, de forma
sintética, algumas das situações que a demonstra, com o propósito de relembrá-las e
consolidá-las de uma vez, em um único ponto do presente relatório:
1590.1. Capítulo VIII.d.8, em especial o Capítulo VIII.d.8.5, pág. 364: evidentemente
não poderia faltar nessa relação sintética de situações referentes a MAURICIO
BASSAN a tão imprescindível abordagem da empresa VITORIA TABACOS,
realizada no âmbito do citado Capítulo VIII.d.8.5, sobretudo quanto ao teor da
Representação de Cancelamento do Registro Especial da referida empresa - DOC 15),
que em síntese demonstra (dentre outros fatos):
1590.1.1. A conexão e total submissão de OSCAR KULMANN NETO (utilizado
como interposta pessoa no quadro societário da Vitória Tabacos) a MAURÍCIO
PAULETTO BASSAN e de ambos a CARLOS LEMOS, no tocante aos negócios da
mencionada empresa;
1590.1.2. Era ele (Maurício Bassan) quem efetivamente administrava/gerenciava a
VITORIA TABACOS em todo o período investigado, dando todo tipo de ordem a
OSCAR KULMANN NETO, um dos integrantes do quadro societário da empresa
VITORIA TABACOS, sempre seguindo as determinações e diretrizes estabelecidas
pelo escritório da WORK & SHOP, no Rio de Janeiro, sobretudo e em última
instância emanadas por CARLOS LEMOS, real proprietário daquela empresa (Vitoria
Tabacos).
Ao longo da Representação de Cancelamento do Registro Especial da VITORIA
TABACOS (DOC 15) há inúmeros fatos que demostraram a efetiva participação de
MAURÍCIO BASSAN na administração desta empresa.
1590.1.3. MAURICIO BASSAN repassava a OSCAR KULMANN NETO os valores
utilizados nos pagamentos das despesas da VITORIA TABACOS, recursos
financeiros estes provenientes da BRASITA CIGARROS e de outras fontes ligadas a
CARLOS LEMOS, acompanhava de forma efetiva a contabilidade das empresas
VITÓRIA TABACOS e VERA CRUZ TABACOS e exercia um rigoroso controle no
tocante aos desembolsos e ingressos de recursos realizados no âmbito daquela
Fl. 8433
DF CARF MF
Original

Fl. 91 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

empresa (Vitória Tabacos), com prestação mensal de contas ao escritório da WORK &
SHOP, mediante planilhas eletrônicas elaboradas e enviadas a ELIELSON FONSECA
DA SILVA e CHRISTIANO FONSECA DA SILVA (ambos sobrinhos de CARLOS
LEMOS e funcionários da Work & Shop.
Destaque-se inclusive a constatação de que ele (Bassan) repassava "salários" a
OSCAR KULMANN NETO e DOUGLAS FABIANO DA SILVA, respectivamente
sócios "laranjas" das empresas VITÓRIA TABACOS e BRASITA CIGARROS,
também a partir das fontes citadas acima (provenientes da BRASITA e de outras
fontes ligadas a CARLOS LEMOS), tudo conforme circunstancialmente relatado no
Capítulo VIII.d.8.5, deste Relatório, e na Representação DOC 15;
1590.2. Capítulo VIII.d.9, pág. 379: No citado capítulo, dedicado à abordagem da
VERA CRUZ TABACOS, sociedade também comandada ocultamente por CARLOS
LEMOS, há relatos de fatos que demonstram a importante atuação de MAURICIO
BASSAN no âmbito dos negócios da referida empresa, inclusive com a utilização de
seu pai como interposta pessoa ("laranja"), no intuito de ocultar o nome de seu real
proprietário (Carlos Lemos), com provas robustas da atuação de MAURICIO em
situações envolvendo simultaneamente os negócios daquela sociedade (Vera Cruz) e
da BRASITA CIGARROS;
1590.3. Capítulo VII.k.14, pág. 211: registra diversas conexões / relacionamentos
diretamente estabelecidos entre CARLOS LEMOS e MAURICIO PAULETTO
BASSAN no âmbito das atividades de produção e comercialização de cigarros
controladas por aquele (Carlos Lemos) e também de caráter pessoal (em ambos os
casos, o viés hierárquico existente de Carlos Lemos sobre Maurício Bassan é
nitidamente perceptível). Restou demonstrado no citado Capítulo que referidas
conexões / relacionamentos ocorrem há muitos anos até os tempos mais recentes,
inclusive e de forma importante no cotidiano das atividades
administrativas/operacionais da BRASITA CIGARROS, VITORIA TABACOS e
VERA CRUZ TABACOS;
1590.4. Parágrafo 221, pág. 57: relata sobre procuração datada de 20/03/2014, onde
DOUGLAS FABIANO DA SILVA outorgou poderes a MAURÍCIO BASSAN para
representá-lo na qualidade de locatário relativamente à locação de imóveis no Estado
do Rio Grande do Norte (DOC 36), na época em que a BRASITA CIGARROS foi
transferida do Rio de Janeiro para o aludido estado;
1590.5. Parágrafo 1301.5, pág. 373: Contém relato detalhado acerca de 06 planilhas
existentes no arquivo "SRFUVZWJ.xIsx" (DOC 103), contendo o controle total do
caixa e da contabilidade das empresas VITORIA TABACOS e VERA CRUZ
TABACOS, denominadas "enviei para eli 01out13", "enviei para cris 27set13",
"enviei para cris dia 23set13", "CAIXA VITORIA CONTABILIDADE", "caixa
contas vc e vit" e "caixavera cruz contabilidade". Este arquivo, obtido na pasta
"Lixeira" de um notebook apreendido na residência de MAURICIO PAULLETO
BASSAN, no cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão (operação Grandes
Rios), foi por ele encaminhado para ELIELSON FONSECA DA SILVA e
CHRISTIANO FONSECA DA SILVA, sobrinhos e funcionários de CARLOS
LEMOS na empresa WORK & SHOP.
Referido arquivo, com suas planilhas, é demonstração clara do envolvimento de
MAURICIO PAULETO BASSAN (assim como de Christiano Fonseca e Elielson
Fonseca) nos negócios de CARLOS LEMOS, sobretudo, neste caso, no tocante à
administração das indústrias VERA CRUZ TABACOS e VITÓRIA TABACOS,
Fl. 8434
DF CARF MF
Original

Fl. 92 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

dando 1590.6. Parágrafo 313, pág. 79; parágrafo 1301.6, pág. 374: Cuidam da análise
de e-mails nos quais restaram demonstrado o fato de MAURICIO BASSAN operar o
endereço de e-mail adm@brasitacigarros.com.br, circunstância que não deixa qualquer
dúvida de que MAURICIO BASSAN faz parte ativa da administração da BRASITA
CIGARROS, tanto que o e-mail que opera, do domínio "brasitacigarros.com.br",
contém a expressão "adm" (há outros e-mails que demostram tal fato, sendo estes
apenas ilustrativos);
1590.7. Parágrafos 314 e 315, pág. 79: Cuida da análise de e-mail encaminhado em
30/11/2017 por MAURICIO BASSAN. Através desta mensagem, enviada para um
funcionário formal da BRASITA CIGARROS, ele (Maurício Bassan) encaminhou
uma conta da Vivo relativa a 8 números de celulares, todos em nome de DOUGLAS
FABIANO DA SILVA, integrante do quadro societário desta empresa;
1590.8. Parágrafos 316 a 323, pág. 79: Através destes parágrafos foram narradas
situações que demonstram o importante envolvimento de BASSAN com as atividades
produtivas/operacionais da BRASITA CIGARROS;
1590.9. Capítulo VII.k.17.1.3, pág. 273: Neste capítulo e em outros pontos deste
relatório há o registro de diversas viagens de MAURÍCIO BASSAN realizadas em
prol dos negócios das empresas comandadas (formalmente ou ocultamente) por
CARLOS LEMOS, inclusive no exterior, cujos pagamentos foram efetuados com
recursos deste (Carlos Lemos) provenientes e/ou de empresa a este pertencente.
Ressalte-se que o mesmo ocorreu em relação a praticamente todas as demais pessoas
abordadas neste relatório fiscal;
1590.10. Capítulo V11.k.17.1.7, pág. 310: Ao longo da abordagem deste Capítulo foi
demonstrada, através de conhecimentos de transportes eletrônicos - Cte, a frequente
troca de encomendas entre MAURICIO PAULETTO BASSAN e pessoas
formalmente registradas como funcionários da WORK & SHOP, de propriedade
formal e de fato de CARLOS LEMOS (comprovou-se robustamente neste relatório
que a administração superior da BRASITA CIGARROS era realizada a partir do
escritório da Work & Shop, localizado na Barra da Tijuca, na cidade do Rio de
Janeiro);
1590.11. Parágrafo 984 deste relatório fiscal, pág. 291: em capítulo que tratou da
conexão da empresa BRASITA CIGARROS com a empresa WORK & SHOP,
mediante a análise do monitoramento do ramal telefônico 84 981575557, utilizado por
SÉRGIO APARECIDO ALVES DA SILVA (outro gerente de fato da Brasita
Cigarros), está relatado que no dia 05/09/2015, às 08:12:47 (DOC 44), referido
gerente (Sérgio Silva) ligou para MARGARETH APARECIDA DE OLIVEIRA
(funcionária informal da Brasita) e falou sobre um pedido de cigarros feito por
MAURICIO PAULETTO BASSAN.
No diálogo (vide transcrição no parágrafo 984) e pela nota fiscal eletrônica n° 338233,
emitida pela BRASITA CIGARROS em 04/09/2015 para a C&M Distribuidora Ltda.
(C&M DISTRIBUIDORA), CNPJ 15.494.80270001-72, a qual estava (está) sob o
controle de MAURICIO BASSAN, nota-se que, além de sua atuação contundente na
rotina administrativa das empresas BRASITA CIGARROS, VITORIA TABACOS e
VERA CRUZ TABACOS, fartamente demonstrada neste relatório, há também o
envolvimento deste na distribuição de cigarros da primeira citada, o que é
demonstrado de forma inequívoca no Capítulo IX.a.3.1, pág. 463;
Fl. 8435
DF CARF MF
Original

Fl. 93 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

1590.12. Capítulo VII.k.3, pág. 149: O citado capítulo trata de conversa estabelecida
entre dois funcionários formais da BRASITA CIGARROS, Rafaela Figueiredo Nunes
(analista/chefe do departamento pessoal) e Pablo de Souza (analista/chefe de Rede/Tl),
onde há diversas passagens que deixam nítido o fato de MAURICIO BASSAN fazer
parte do cotidiano das atividades desta empresa, de estar presente no seu dia a dia
operacional;
1590.13. Capítulo VII.f, pág. 76: Neste capítulo foi abordado sobre a prática reiterada
da BRASITA CIGARROS de manter os seus gerentes na informalidade (sem
formalização de seus vínculos de emprego) e nele também há diversos relatos
demonstrando a atuação relevante de MAURICIO BASSAN nas atividades da referida
empresa;
1590.14. Título VII.g.7.3: relata sobre a análise do monitoramento do ramal telefônico
84 981575557, utilizado por SÉRGIO APARECIDO ALVES DA SILVA, através das
quais foram identificadas conversas estabelecidas em 05/09/2015 comprovando o
importante envolvimento de diversas pessoas fortemente ligadas às atividades de
produção e comercialização de cigarros no âmbito da empresa BRASITA
CIGARROS. Dentre as pessoas que participaram ou foram citadas nas referidas
conversas cite-se MIGUEL ALBUQUERQUE DE MELO, SÉRGIO APARECIDO
ALVES, MARGARETH APARECIDA DE OLIVEIRA, MAURICIO PAULETTO
BASSAN, ELIELSON FONSECA DA SILVA e MARCELO SOUZA PEREIRA,
todos personagens abordados ao longo de todo este relatório fiscal);
1591. As situações acima sintetizadas retratam apenas uma parte de todo o conjunto de
fatos narrados e comprovados ao longo de todo o presente relatório fiscal, aptos a
demonstrar a importante envolvimento de MAURICIO BASSAN nas atividades e
negócios das empresas BRASITA CIGARROS, onde comprovadamente ele atua
como de gerente de fato, VITORIA TABACOS e VERA CRUZ TABACOS, bem
como com o real proprietário destas empresas, CARLOS ANTONIO LEMOS DA
FONSECA, cujo controle sobre elas é exercido por este de forma oculta.
1592. Por tudo que foi comprovadamente apurado e relatado, é crível afirmar que a
atuação de MAURICIO PAULETTO BASSAN no desempenho de suas funções no
âmbito do conglomerado econômico controlado por CARLOS LEMOS, em especial
na BRASITA CIGARROS, é, há muitos anos, determinante para que todas as fraudes,
sonegações e demais ilicitudes, em tese identificadas pela Auditoria da RFB, se
concretizassem e se perpetuassem no tempo.
IX.a.3.1. Empresas utilizadas por MAURÍCIO PAULETTO BASSAN: Utilização
de interpostas pessoas também na atividade de distribuição da produção de
cigarros da empresa BRASITA CIGARROS:
1593. Conforme falado anteriormente, além de atuar rotineiramente nas atividades
operacionais da BRASITA CIGARROS e nos negócios relativos às empresas
VITORIA TABACOS e VERA CRUZ TABACOS, MAURICIO BASSAN atua
intensamente na distribuição de cigarros produzidos pela primeira citada.
1594. Tendo em vista especificamente esta última atividade citada (distribuição de
cigarros da Brasita Cigarros), MAURICIO BASSAN se vincula e comanda de fato
empresas distribuidoras de cigarros, a seguir sinteticamente abordadas, a maioria delas
de forma oculta.
Fl. 8436
DF CARF MF
Original

Fl. 94 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

1595. A abordagem destas distribuidoras de MAURICIO BASSAN, ainda que de
forma um pouco mais resumida, se mostra conveniente para que se possa bem
compreender e ter uma melhor noção de toda a sua atuação no âmbito das atividades
relacionadas à BRASITA CIGARROS.
1596. A partir desta abordagem restará demonstrado que este importante eixo (talvez o
mais importante) das comercializações de cigarros da BRASITA também possui como
"modus operandi", invariavelmente, a utilização de empresas compostas por
interpostas pessoas "laranjas" em seus quadros societário.
1597. Ademais, há diversas passagens envolvendo estas distribuidoras de MAURICIO
BASSAN,
adiante
relatadas,
indissociavelmente
relacionadas
à
BRASITA
CIGARROS. Isso não poderia mesmo ser diferente, pois, salvo pequenas exceções,
estas empresas (distribuidoras) comercializaram exclusivamente cigarros produzidos
pela referida fábrica (Brasita).
A partir desse trecho, o TVF prossegue identificando as empresas que distribuíam
a produção da BRASITA, sob a administração de MAURÍCIO BASSAN (fls. 538): C&M
Distribuidora Ltda; R&M Distribuidora Ltda; JLG Distribuidora EIRELI; Empresa Individual
JAIDER ANDRADE BRANDÃO LIMA – JB Distribuidora e Empresa S Domingos de
Carvalho (DOMINGOS DE CARVALHO).
O recorrente refuta a acusação fiscal, acima sintetizada, afirmando que a acusação
não possui evidência suficiente nos autos. Adicionalmente:
1.
afirma que o Sr. Mauro Bassan passou a administrar a recorrente a partir
de 29/04/2013, de forma que os fatos anteriores a essa data, apontados na acusação fiscal, não
são de seu conhecimento e não podem ser imputados a ele;
2.
afirma que não há nos autos qualquer documento que relacione MAURO
BASSAN ( seu pai) com CARLOS LEMOS, pois eles sequer se conheciam e, apesar disso, foi
atraído para o polo passivo do processo em razão de ser seu filho;
3.
afirma que foi trabalhar na BRASITA por ser uma oportunidade de
aprender a lidar com setor industrial e, no futuro, pudesse auxiliar o seu pai, o Sr. Mauro Bassan,
no funcionamento da empresa Vera Cruz Tabacos;
4.
afirma que foi funcionário da BRASITA, mediante salário mensal, tanto
que ingressou com ação trabalhista contra ela, pelo fato de ter sido desligado sem o pagamento
das verbas rescisórias e anotação em CTPS;
5.
em relação ao e-mail enviado da conta adm@brasitacigárros.com.br para o
recorrente contendo uma planilha de Excel, com uma relação de materiais necessários para a
fabricação de uma caixa de ciganos, afirma que não é possível aferir se o referido e-mail era
nesta data operado pelo Sr. Mauricio Bassan, e não restou demonstrado que a referida lista de
insumos seria para a fabricação ilegal de cigarros;
6.
afirma que a investigação realizada identificou um e-mail enviado pelo
departamento de compras da BRASITA (comprasfglbrasitacigarros.com.br) para a sua
presidência (presidencia@brasitacigarros.corn.br). ficando claro que não era responsabilidade do
Fl. 8437
DF CARF MF
Original

Fl. 95 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

recorrente a aquisição de insumos da indústria, muito menos antes da concessão do Registro
Especial;
7.
afirma que o Relatório Fiscal contém incontáveis passagens registrando
tomada de decisão, passagem de ordens, de diretrizes do negócio, que não vinculam em nada o
recorrente, Sr. Maurício Bassan, em razão de este nunca ter atuado na direção de qualquer
negócio da empresa;
8.
em relação à mensagem via aplicativo WhatsApp em que os funcionários
da BRASITA, Rafaela (analista do departamento de pessoal) e Pablo (chefe de tecnologia da
informação TI), conversam sobre o fato de que não haveria expediente na fábrica em
determinada data, afirma que a análise completo da referida conversa, ao mencionar que o
"Maurício me avisou agora", esclarece que o recorrente estava apenas repassando uma
informação (às 20 horas) recebida anteriormente de Marcelo Pereira (às 16:47);
9.
em relação à mensagem entre os mesmos funcionários, relatando que
CARLOS LEMOS tinha supremacia no comando da BRASITA, inclusive decidindo sobre a
demissão de funcionários e definindo os valores dos salários de todos eles, inclusive do
recorrente, afirma que isso deixa claro que o recorrente só atendia ordem dos sócios e gerentes
da empresa;
10.
sobre outra passagem das mensagens entre os mesmos funcionários, em
que afirmam que “Maurício não sabia que o chefe vinha" e que teria brigado com os seguranças
por ter deixado um carro adentrar na fábrica, afirma que isso demonstra que o recorrente, dentre
outras funções não diretivas, cuidava da segurança da fábrica;
11.
outras passagens das mensagens entre os mesmos funcionários, apontam
que o recorrente não teria sido convidado para uma reunião que ocorreria em um hotel e que o
recorrente teria um salário fixo de sete mil reais, o que indica a sua situação de subordinado na
empresa;
12.
em relação à planilha encontrada em telefone celular apreendido na
residência do recorrente, cuja cópia física também foi encontrada na residência de CARLOS
LEMOS, afirma que não tem condições de saber o motivo do ocorrido, considerando que não há
menção nos autos de que Maurício esteve com a citada pessoa;
13.
ainda em relação a essa planilha, afirma que ela não diz respeito à Fábrica
Vera Cruz ou outra, é um controle de vendas da empresa Brasita Cigarros, onde constam as
localidades para onde houve vendas de cigarros;
14.
continuando a discorrer sobre a mesma planilha, afirma que o fato de
também ser distribuidor dos cigarros produzidos pela BRASITA, seja autônomo ou em parceria
com outras empresas, talvez estivesse com uma cópia da planilha para ciência de alguma
obrigação financeira sua ou de terceiro a ele ligado frente à Brasita Cigarros;
15.
destaca a seguinte mensagem, interceptada na investigação:
"COMO JÁ FAZEMOS COM OS DEMAIS DISTRIBUIDORES PEÇO QUE
DESPACHE OS CHEQUES SOMENTE ASSINADOS E IREMOS GUARDÁ-LOS
ATÉ VOCÊ RETIRAR OS PEDIDOS. QUANDO O PEDIDO DE 405 CXS FOR
Fl. 8438
DF CARF MF
Original

Fl. 96 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

RETIRADO, NÓS FAREMOS OS VENCIMENTOS DA DÍVIDA TOTAL COM O
PRAZO DOS CHEQUES QUE SERÃO DE 21 A 42 DIAS"
16.
segundo o recorrente, essa mensagem demonstra que ele, além de
funcionário da BRASITA, atuava como revendedor de cigarros e acrescenta que isso explica o
talão de cheques assinados em branco que teria sido apreendido pela Fiscalização, pois esses
eram uma garantia de recebimento por vendas de cigarros, o que ocorria não só com o
recorrente, mas com todos os distribuidores;
17.
afirma que, enquanto funcionário da BRASITA, não tinha autorização para
ser diretamente distribuidor dos seus produtos, por uma política da empresa, de forma que atuava
como intermediador de outras empresas, representadas por familiares ou pessoas próximas, para
que, assim que deixasse de trabalhar na BRASITA como empregado, pudesse retornar ao Rio
Grande do Sul e se dedicar exclusivamente ao comércio legal de cigarros e acrescenta que tais
empresas exerciam suas atividades de forma legal;
18.
afirma que, tão logo saiu da BRASITA, adquiriu cotas da empresa JLG
DISTRIBUIDORA para dedicar-se à atividade de compra e venda de cigarros, representando
diversas fábricas do Brasil;
19.
reconhece que possuía algum relacionamento pessoal com representantes
da BRASITA e terceiras pessoas, mas isso não atesta, para fins de responsabilização solidária e
pessoal, que ele tomava decisões frente à BRASITA, muito menos decisões de natureza fiscal;
20.
Por fim, sintetiza a sua defesa com os seguintes termos (fls. 7839):
Conclui-se que:
- Maurício Bassan é funcionário assalariado;
- Que ele não detém autonomia, poder de mando ou cargo elevado;
- Atua como distribuidor em negócios legais de compra e venda;
- Não tem controle sobre a administração fiscal;
- Não tem relação alguma com o resultado tributário da empresa;
- Não é sócio, não é dono de fato, não é nada além de funcionário;
- Não há qualquer indício de interesse comum e
- Não há sequer indícios de atos abusivos ou contrários à lei.
Argumentos muito semelhantes já haviam sido apresentados nas respectivas
impugnações e foram afastados na decisão recorrida (fls. 6904), quando foram destacados os
trechos do Termo de Verificação Fiscal que comprovariam a relação do recorrente com a
BRASITA, de forma suficiente a sustentar as imputações de responsabilidade.
O recorrente foi responsabilizado com fundamento legal no artigo 124, I, do CTN,
que trata do interesse jurídico comum do responsabilizado com o contribuinte autuado, bem
como no artigo 135, III, do CTN, que trata de atos excedentes ou ilegais do administrador da
empresa autuada.
Fl. 8439
DF CARF MF
Original

Fl. 97 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

Já foi verificado que CARLOS LEMOS é o mentor de um mecanismo de sucessão
fática da atividade econômica de fabricação de cigarros por várias pessoas jurídicas, o que
permite afirmar que as apontadas pessoas jurídicas são apenas representações formais da
verdadeira atividade econômica realizada com o patrimônio e conduzidas por CARLOS
LEMOS. Em outras palavras, a verdadeira empresa, sob o aspecto material, se consubstancia na
pessoa de CARLOS LEMOS, embora se manifeste formalmente por meio das pessoas jurídicas
apontadas.
Na espécie, entendo que a fiscalização demonstrou que o imputado era um
auxiliar direto de CARLOS LEMOS junto à empresa BRASITA.
Adicionalmente, entendo que a fiscalização demonstrou que o imputado era
responsável pela distribuição dos cigarros produzidos pela BRASITA, sabidamente de forma
ilegal e sem o recolhimento dos tributos devidos. De fato, o recorrente administrava um conjunto
de empresas, por meio de interpostas pessoas, que dava vazão à produção da BRASITA.
Sem embargo de necessárias prestações de contas para CARLOS LEMOS,
verifico que o imputado exercia essa atividade com relevante autonomia, não podendo ser
considerado um mero subordinado, melhor cabendo a qualificação de associado da empresa,
exercendo atividade complementar à industrialização de cigarros, que é a distribuição da
produção.
Saliento que essa atividade de distribuição não pode ser destacada da atividade de
produção da BRASITA, em razão da natureza ilícita desta, na sua maior parte.
Portanto, considerando que a atividade de distribuição reconhecidamente exercida
pelo imputado, é parte indistinguível da empresa de CARLOS LEMOS, entendo que a relação
tributária estabelecida com o lançamento tributário deve alcançar a pessoa do recorrente, por este
ter interesse jurídico na atividade econômica da empresa.
O recorrente, subsidiariamente, requer a realização de diligência para que sejam
sanadas as relatividades e incertezas que acompanham a acusação fiscal, de forma que o
lançamento de ofício seja pautado na verdade material.
Entendo que os autos do processo já contém provas suficientes para que se
encontre a solução do presente contencioso, sendo desnecessária a realização de nova diligência,
pelo que o pedido deve ser indeferido.
O recorrente se manifesta contrário à representação fiscal para fins penais
laborada pela fiscalização, requerendo o seu trancamento. Contudo, o CARF não possui
competência para se manifestar sobre este procedimento administrativo, nos termos da Súmula
CARF no 28, verbis:
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
O recorrente ainda se manifesta contrário à medida cautelar laborada pela
fiscalização, por entendê-la desnecessária e abusiva, requerendo o seu trancamento. Contudo,
Fl. 8440
DF CARF MF
Original

Fl. 98 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

entendo que o CARF também não possui competência para se manifestar sobre este
procedimento administrativo, o qual não é medida tendente a constituir o crédito tributário,
podendo ser aplicada, aqui, a mesma inteligência da supracitada Súmula CARF no 28.
Diante das razões acima expostas, voto por negar provimento ao recurso
voluntário apresentados pelo responsável tributário Maurício Pauletto Bassan.
7
Conclusão
Após apreciar todas as manifestações apresentadas pelas partes, em associação
com as provas contidas nos autos, voto por:
1. DAR PROVIMENTO aos recursos voluntários apresentados por:
a. ELIELSON FONSECA DA SILVA e
b. CHRISTIANO FONSECA DA SILVA;
2. DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos voluntários apresentados
por:
a. CARLOS ANTONIO LEMOS DA FONSECA em conjunto com
WORK&SHOP ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, IMOBILIÁRIA,
COMERCIAL E EMPRESÁRIA EIRELI;
b. CONGO
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
DE
CIGARROS
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e
c. VITORIA
IMPORTAÇÃO,
EXPORTAÇÃO,
INDÚSTRIA
&
COMERCIO DE TABACOS LTDA;
apenas para reduzir para 100% o percentual a ser aplicado para encontrar o
valor da multa de ofício qualificada exigida e
3. NEGAR provimento aos recursos voluntários apresentados por;
a. VERA CRUZ TABACOS LTDA e
b. MAURÍCIO PAULETTO BASSAN.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 8441
DF CARF MF
Original

Fl. 99 do Acórdão n.o 1201-006.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.756066/2020-71

Fl. 8442
DF CARF MF
Original